Tribunal: CARF
Processo: 16327.721407/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece a nulidade do lançamento quando ausentes nos autos as hipóteses legais previstas no art. 59 do PAF, sendo insuficientes alegações genéricas, infundadas ou desconectadas da legislação aplicável.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES DECORRENTE DE EVENTO POSTERIOR À VENDA DOS PRODUTOS. DESCONTO CONDICIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os descontos concedidos por evento posterior à compra e venda de produtos configuram descontos condicionais, compondo, por conseguinte, a base de cálculo das contribuições não-cumulativas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 234.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, nos termos da Súmula CARF no 234.
CREDITAMENTO. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE. Tema Repetitivo no 1231, 1a Seção do STJ: EREsp 1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC.
Impossibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS e da Cofins, por falta de previsão legal.
DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a legitimidade e natureza do crédito escriturado.
CRÉDITO COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE DE PRODUÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte evidenciar que há máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado vinculados à atividade de produção de bens destinados à venda, a fim de descontar crédito com base nos encargos de depreciação e amortização.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INCORREÇÕES E OMISSÕES.
MULTA. APLICABILIDADE.
O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas pela legislação tributária, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e sujeitar-se-á às multas previstas no artigo 57 da Medida Provisória no 2158-35/01.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721407/2020-83
ACÓRDÃO
3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece a nulidade do lançamento quando ausentes nos autos as
hipóteses legais previstas no art. 59 do PAF, sendo insuficientes alegações
genéricas, infundadas ou desconectadas da legislação aplicável.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES DECORRENTE DE EVENTO
POSTERIOR À VENDA DOS PRODUTOS. DESCONTO CONDICIONAL. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os descontos concedidos por evento posterior à compra e venda de
produtos configuram descontos condicionais, compondo, por conseguinte,
a base de cálculo das contribuições não-cumulativas.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 234.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, nos termos
da Súmula CARF no 234.
Fl. 184105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
2
CREDITAMENTO. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE. Tema Repetitivo no 1231, 1a
Seção do STJ: EREsp 1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC.
Impossibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das
contribuições ao PIS e COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição
de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de
reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST).
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
TAXAS
PAGAS
A
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou
operadoras de cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa
jurídica no exercício de atividade comercial, não geram direito a crédito, no
regime não-cumulativo do PIS e da Cofins, por falta de previsão legal.
DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a
legitimidade e natureza do crédito escriturado.
CRÉDITO COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE DE PRODUÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte evidenciar que há máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado vinculados à atividade de produção
de bens destinados à venda, a fim de descontar crédito com base nos
encargos de depreciação e amortização.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INCORREÇÕES E OMISSÕES.
MULTA. APLICABILIDADE.
O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
pela legislação tributária, ou que as cumprir com incorreções ou omissões
será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a
elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
sujeitar-se-á às multas previstas no artigo 57 da Medida Provisória no 2158-
35/01.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
Fl. 184106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
3
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício para, no mérito, negar-lhe provimento e em conhecer, em parte, do recurso voluntário, não
conhecendo em relação à matéria sobre os créditos de despesas financeiras para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade por mudança de critério jurídico no lançamento e
por duplicidade de exigência vinculadas às receitas omitidas, por indeferir o pedido de conversão
do julgamento em diligência e, no mérito, decidir da seguinte forma:
(1) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, para manter os
valores de acordos comerciais na base de cálculo do PIS e da COFINS. Vencida a Conselheira Onízia
de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso na matéria. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha.
(2) Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, para manter as
glosas sobre os créditos com despesa de serviço de limpeza. Vencidas as Conselheiras Onízia de
Miranda Aguiar Pignataro (Relatora) e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso
na matéria. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima.
(3) Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, para manter as
glosas sobre os créditos decorrentes da incorporação da Nova Pontocom. Vencida a Conselheira
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso na matéria.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(4) Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, para manter as
glosas sobre os créditos decorrentes da incorporação de Sé Supermercados. Vencida a Conselheira
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro(Relatora), que dava provimento ao recurso na matéria.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima.
(5) Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, para manter as
glosas sobre os créditos de encargos de depreciação. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso, para reconhecer a possibilidade de
dedução dos encargos de depreciação relativos à maquinas, equipamentos e demais bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizados nas atividades do açougue, peixaria, padaria,
rotisseria, lanchonete e restaurante. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Fl. 184107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
4
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Redator designado

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 108-027.615, da 23a TURMA DE JULGAMENTO/DRJ08:
A autoridade fiscal (DEINF/São Paulo/SP) constatou a necessidade de se constituir
crédito tributário em relação ao contribuinte acima identificado, através da
lavratura dos respectivos Autos de Infração - AIs (Cofins - fls. 114.330 a 114.358 e
PIS/Pasep - fls. 114.301 a 114.329 todos pelo regime não cumulativo para o ano
de 2016, e de multa por apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas - fls. 114.359 a 114.362), tendo em vista várias
ocorrências, desde omissões de receitas a glosas de créditos. As infrações /
ocorrências do PIS e da Cofins (nove - 09 - numerei por esta contribuição) se
referem a (AI e Termo de Verificação Fiscal - TVF - de fls. 114.365 a 114.482):
1) INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO Lançamento de insuficiência
sobre os valores de PIS e Cofins que foram descontados pelo contribuinte durante
o ano de 2016. Como o contribuinte apurou crédito sobre o ICMS-ST, sobre
Fl. 184108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
5
serviços de limpeza e sobre sucessão empresarial das empresas Nova Pontocom e
Sé Supermercados, e que serão objeto de lançamento de glosa, estamos fazendo
o lançamento de insuficiência, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
2) INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA Receitas auferidas pela empresa fiscalizada
que decorrem de acordos comerciais firmados entre a empresa e seus
fornecedores, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em anexo.
3) INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA A empresa excluiu o ICMS destacado na nota-
fiscal de venda da base de cálculo do PIS e da Cofins. Lançamento efetuado para
prevenir a decadência.
4) INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA A empresa excluiu o ISS, constante na nota-
fiscal de prestação de serviços, da base de cálculo do PIS e da Cofins. Lançamento
efetuado para prevenir a decadência.
5) INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO O sujeito passivo registrou, nos registros F100, M105 e M505, e se
apropriou indevidamente de créditos de PIS e de Cofins sobre pagamento de
aluguel a pessoa física, frete interno (CD x CD e CD x Loja) e depreciação de bens,
em desacordo com os preceitos legais, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal.
6) INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO O sujeito passivo registrou, nos registros F100, M105 e M505, e se
apropriou indevidamente de créditos de PIS e de Cofins sobre outras operações
com direito a PROCESSO 16327.721407/2020-83 ACÓRDÃO 108-027.615 – 23a
TURMA DE JULGAMENTO/DRJ08 5 crédito, quais sejam: Taxa de administração
cartões, Taxa de administração de ticket/cupom, Taxa de multiserviços e Taxa
cartão de débito, em desacordo com os preceitos legais, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal.
7) INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO O sujeito passivo registrou e se apropriou indevidamente, nos
registros M110 M510, como ajustes de créditos de PIS e de Cofins, de créditos
decorrentes de despesas financeiras, de ICMS-ST sobre nota fiscal de compra e de
transferência de mercadorias e de serviços de limpeza (incluídos material de
limpeza e controle de pragas), em desacordo com os preceitos legais, conforme
descrição detalhada no Termo de Verificação Fiscal.
8) INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO O sujeito passivo descontou registrou e se apropriou
indevidamente, na apuração do PIS e da Cofins, créditos decorrentes de sucessão
por incorporação das empresas Nova Pontocom e Sé Supermercados, em
desacordo com os preceitos legais e conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal.
9) INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO O sujeito passivo registrou, em algumas EFD-Contribuições do ano
Fl. 184109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
6
de 2016, créditos decorrentes do PIS e de Cofins importação em montante maior
do que aqueles efetivamente recolhidos pela empresa, conforme análise das
Declarações de Importação (DIs) que têm data de registro dentro do ano de 2016,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal. Nos meses em que foram
apurados valores, do PIS e de Cofins importação, recolhidos a maior pela
empresa, consideramos tais valores como créditos para a empresa, para serem
compensados com os débitos apurados neste auto de infração.
Quanto à multa foi lavrada a infração:
EFD-CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS O sujeito passivo
apresentou com informações inexatas, incompletas ou omitidas Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita (EFD-Contribuições), exigida nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/99, ensejando na aplicação de multa, conforme relatório fiscal em anexo.
As infrações acima geraram para a Cofins, para o PIS/Pasep e pela Multa os
seguintes valores totais constituídos:
Cofins:
PIS/Pasep:
Multa:
No TVF a autoridade fiscal assim resumiu as infrações (que estão englobadas nas
nove infrações citadas acima):
Este Termo de Verificação Fiscal (TVF) é parte integrante (1) do auto de infração
de PIS e de Cofins relativos ao ano de 2016, que teve como objeto o lançamento
das referidas contribuições sociais em decorrência de (i) receitas não oferecidas à
tributação e de (ii)
da glosa de créditos apropriados indevidamente, incluindo saldos credores
trazidos de períodos anteriores a 2016; e (2) do auto de infração de multa por
apresentação de arquivos digitais (EFD-Contribuições) do ano de 2016 com
informações inexatas, conforme descrição abaixo:
Receitas não tributadas • Receitas decorrentes de celebração de acordos
comerciais.
• Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins - lançamento para
prevenir a decadência.
• Exclusão do ISS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins - lançamento para prevenir
a decadência.
Créditos Indevidos • Glosa de créditos de aluguel pago a pessoa física.
Fl. 184110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
7
• Glosa de créditos de Frete Interno - fretes entre Centros de Distribuição e entre
Centro de Distribuição e Lojas, que foram informados na EFD-C como frete na
venda de mercadorias.
• Glosa de créditos de depreciação e amortização - glosa parcial dos créditos por
falta de apresentação de documentos.
• Glosa de créditos de taxas de administração de cartão - não se trata de ‘outras
operações com direito a crédito’ (como está na EFD-C), tampouco se encaixa no
conceito de insumos.
• Glosa de créditos de taxas de administração de ticket - não se trata de ‘outras
operações com direito a crédito’ (como está na EFD-C), tampouco se encaixa no
conceito de insumos • Glosa de créditos de taxas de cartão de débito.
• Glosa de créditos de taxas de comissionamento - não se trata de ‘outras
operações com direito a crédito’ (como está na EFD-C), tampouco se encaixa no
conceito de insumos • Glosa de crédito de PIS e Cofins sobre importação de bens
e serviços - diferença entre PIS/Cofins recolhido, conforme Declarações de
Importação, e registrado na EFD-C.
• Glosa de créditos de ICMS-ST.
• Glosa de créditos de serviços de limpeza.
• Glosa de créditos de despesas financeiras - lançamento para prevenir a
decadência.
• Glosa de créditos decorrentes de eventos de sucessão empresarial
(incorporação)
- falta de apresentação de documentos.
Multa acessória • Apresentação de blocos e registros da EFD-C do período de 01 a
12/2016 com informações omissas e inexatas, (i) que foram corrigidas e (ii) que
não foram corrigidas por meio de entrega de EFD-Contribuições retificadoras.
O TVF contém extenso arrazoado e o seguinte sumário, itens e subitens:
1. Das considerações iniciais; 2. Do desenvolvimento do procedimento fiscal e da
perda da espontaneidade;3. Da empresa; 4. Do regime de tributação; 5. Das
análises efetuadas; 5.1. Considerações sobre o PIS e a Cofins - premissas
adotadas; 5.2.
Metodologia de apuração de créditos - os créditos contemporâneos e
extemporâneos; 5.3. EFD-Contribuições - o que e quando se deve informar?; 5.4.
O que a empresa fez?; 5.5. Os saldos credores - as premissas utilizadas pela
empresa impedem o reconhecimento de qualquer saldo credor fora da EFD-C; 5.6.
Aproveitamento dos créditos e saldos credores registrados na EFD-C - critério a
ser utilizado neste lançamento fiscal; 5.7. EFD-C x memória(s) de cálculo
apresentadas - divergências; 5.8.
Medidas judiciais relativas ao PIS, Cofins, IRPJ e CSLL; 6. Da autuação fiscal ; 6.1.
Fl. 184111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
8
Receitas não oferecidas à tributação; 6.1.1. Acordos comerciais; 6.1.2. Exclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins; 6.1.3. Exclusão do ISS na base de
cálculo do PIS e da Cofins; 6.2. Créditos utilizados indevidamente; 6.2.1. Aluguel
pago a pessoa física; 6.2.2. Frete interno (entre CD e CD e entre CD e loja); 6.2.3.
Depreciação e amortização de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado; 6.2.4.
Outras operações com direito a crédito; 6.2.4.1 Taxa de administração cartões;
6.2.4.2 Taxa de administração de ticket/cupom; 6.2.4.3 Taxa de multiserviços;
6.2.4.4 Taxa cartão de débito; 6.2.4.5 Razões para a glosa; 6.2.5. Crédito de
PIS/Cofins importação - diferença entre EFD-C e declarações de importação /
recolhimento; 6.2.6. Glosa de ajustes de créditos; 6.2.6.1. ICMS-substituição
tributária (ICMS-ST); 6.2.6.2. Serviços de limpeza; 6.2.6.3. Despesa financeira;
6.2.7. Créditos decorrentes de sucessão por incorporação; 6.2.8. Reconhecimento,
glosa e lançamento por insuficiência - saldos credores; 6.3. Multa de arquivos
digitais - EFD-Contribuições; 6.3.1. Informações omissas ou incorretas (inexatas ou
incompletas) - erros corrigidos; 6.3.2. Informações omissas ou incorretas (inexatas
ou incompletas) - erros não corrigidos; 6.3.2.1. Receitas isentas - código genérico;
6.3.2.2. Créditos reconhecidos na contabilidade e não registrados na EFD-
Contribuições; 6.3.3. Fundamento legal e cálculo da multa -
retroavidade; 7. Do enquadramento legal; 8. Da Conclusão e 9. Da ciência e do
encerramento do procedimento fiscal.
TVF - OMISSÃO DE RECEITAS DE ACORDOS COMERCIAIS:
Um dos três itens mais substanciais da autuação foi a omissão de receitas de
acordos comerciais (anual de R$ 222.509.202,29 de Cofins e R$ 48.307.918,92 de
PIS), os outros foram a multa isolada (R$ 224.810.244,82) e a questão dos créditos
compensados de sucessão, serviços de limpeza e ICMS-ST), então vejamos, em
parte, essa constatação da autoridade fiscal no TVF (seu item 6.1.1):
[...]
[...] As espécies de Acordos Comerciais Em continuação à resposta ao Termo de
Concessão de Prazo e Intimação Fiscal de 01/10/2020, a empresa apresentou os
seguintes esclarecimentos quanto às espécies de acordos comerciais que celebrou
com seus fornecedores:
2. Atendendo à intimação, a Fiscalizada, abaixo, descreve as principais espécies de
negociações ou acordos comerciais celebrados individualmente com cada um de
seus fornecedores, visando a obtenção de abatimentos do custo de aquisição de
mercadorias adquiridas para revenda:
- Parceria Comercial e Parceria de Faturamento: desconto/abatimento concedido
pelo fornecedor que objetiva incrementar as compras de mercadorias pela
Fiscalizada. A concessão do abatimento objetiva reduzir o custo de aquisição da
mercadoria, possibilitando que esta mercadoria seja destacada em suas ações
Fl. 184112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
9
comerciais, com vistas a fomentar sua revenda e, assim, aumenta o volume das
compras junto ao fornecedor.
- Desconto de PD@Net/EDI: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor em
razão da utilização do sistema PD@Net/EDI disponibilizado pela Fiscalizada; -
Acordos Logísticos (Adicional Depósito): desconto/abatimento decorrente da
entrega das mercadorias nas Centrais de Distribuição da Fiscalizada. Também
neste caso, tendo em vista a redução de custos do fornecedor com a logística de
entregas, já que as centraliza no CD, é concedido um desconto com vistas a
repassar essa redução também no preço das mercadorias revendidas; -
Compensação de Não-Troca (Adicional de Não-Troca):
desconto/abatimento concedido pelos fornecedores com vistas a cobrir perdas
com mercadorias vencidas ou avariadas, não-devolvidas pela Fiscalizada ao
fornecedor.
- Garantia de Margem e Preço: nas vendas dos produtos para a Fiscalizada, o
fornecedor tenta praticar o menor preço do mercado.
Somente será permitido reajuste de preços após a absorção do respectivo
aumento pelo mercado, de tal maneira que a Fiscalizada mantenha-se
competitiva.
- Investimento Corporativo: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor
calculados conforme efetividade promocional (sell-out).
- Trade Marketing: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor em razão das
ações de marketing promovidas pela Companhia que fomentam a revenda dos
produtos e, portanto, geram mais negócios entre as partes.
- Acordo de Crescimento sobre Compras: desconto/abatimento concedido para a
Fiscalizada, em razão do atingimento das metas de volume de compras
estabelecidas pelos fornecedores.
- Negociações / Assistência a Loja: o fornecedor disponibiliza mão-de-obra de
merchandising (promotor) para assistência de vendas nas lojas da Fiscalizada.
- Participação em Eventos: descontos concedidos pelos fornecedores com vistas
ao incremento do volume de compras pela Fiscalizada, em decorrência de
campanhas de aniversário, inaugurações, reinaugurações de lojas, introdução de
produtos, disponibilização de espaços extras nas Lojas.
3. Sempre visando a redução do custo de aquisição das mercadorias, a Fiscalizada
ainda esclarece que as bonificações compreendidas e obtidas no âmbito das
negociações
ou
acordos
comerciais
celebrados
individualmente
com
determinados fornecedores, em sua maioria, são operacionalizadas a partir das
seguintes formas:
- Descontos Financeiros: negociação de desconto ou abatimento financeiro no
momento da liquidação dos valores devidos aos fornecedores.
Fl. 184113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
10
- Abatimento de Créditos: negociação de crédito comercial em favor da Fiscalizada
e utilização para abatimento dos valores devidos aos fornecedores.
- Mercadorias: negociação de volume de mercadorias a serem recebidas em
bonificação.
Pela leitura do caput dos itens 2 e 3 da resposta acima, é de se notar que a
empresa motiva a celebração dos acordos comerciais na obtenção de abatimento
do custo de aquisição de mercadorias adquiridas para revenda. Na outra ponta, o
fornecedor motiva a celebração dos acordos comerciais no incremento de suas
vendas.
Sendo assim, cada qual com seu motivo, é que ambos celebram o ato de
contratar.
De início, temos que observar que o resultado buscado na celebração de um ato
jurídico (se foi satisfatório ou não), ou sua forma de quitação (por meio de
recebimento em pecúnia, em bens, em desconto de dívida existente), não tem
autoridade para ditar qual deve ser a natureza jurídico-tributária do evento que se
extrai da própria execução do ato. Exemplificando, o ato de se receber em tijolos,
em pagamento por um serviço de construção civil, não tem qualquer pertinência
com a natureza do evento que surgiu pela execução do contrato celebrado entre
as partes, que é a própria prestação de serviços de construção civil; muito menos
pode ter a intenção de desqualificá-lo (evento). É sobre a prestação de serviços
que o direito tributário deve dar tratamento.
Aplicando tal premissa ao caso concreto, queremos dizer que não é porque a
empresa objetiva reduzir o custo de aquisição das mercadorias por ela adquiridas
(e que, por vezes consegue), que todos os fatos jurídicos desse contrato têm que
ser qualificados como ‘redutores de custo’. Não há qualquer suporte jurídico para
isto. É como se, no exemplo acima, pretendêssemos equivocadamente qualificar o
evento jurídico como doação (dos tijolos), e não como prestação de serviços, e
buscássemos determinar qual tratamento tributário deveria ser dado à doação.
E saber distinguir tal colocação mostra-se imprescindível para se chegar à
conclusão sobre a incidência, ou não, do PIS e da Cofins sobre o resultado dos
acordos comerciais.
Como dito, o que vale para o direito tributário é analisar a natureza jurídica do
evento que surgiu ao se colocar em prática o contrato celebrado entre partes
contratantes.
Para tanto, há que se perguntar: no caso concreto, qual é o ato jurídico que as
partes celebram?
A empresa fiscalizada oferece serviços que intentam incrementar a venda de seus
fornecedores e os fornecedores remuneram a empresa fiscalizada por tais
serviços.
Fl. 184114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
11
Para tanto, as partes celebram um negócio jurídico -- no caso, um contrato -- em
que ambos os contratantes se obrigam a cumprir as prestações a que se
comprometeram.
É isso que se extrai da descrição dos tipos de acordos firmados entre a empresa e
seus fornecedores, já reproduzidos acima.
Como exemplo, podemos citar a “Parceria Comercial e Parceria de Faturamento”,
que tem como objeto a prestação de serviços, pela empresa fiscalizada ao seu
fornecedor, para que a mercadoria do fornecedor seja destacada nas ações
comerciais da empresa fiscalizada. Outro exemplo é o “Desconto de
PD@Net/EDI”, em que a fiscalizada oferece serviço de utilização, de um sistema
[seu], pelo fornecedor. Nos “Acordos Logísticos (Adicional Depósito)”, como se vê,
a fiscalizada oferece serviço de facilidades de logística ao fornecedor.
A empresa fiscalizada também oferece (e presta) serviços, a seus fornecedores, de
efetividade promocional, de ações de marketing, atingimento de metas e serviços
de campanhas de aniversário, inaugurações, reinaugurações de lojas, introdução
de produtos e disponibilização de espaços extras nas lojas.
Ou seja, o objeto dos contratos é de prestação de algum tipo de serviço pela
empresa fiscalizada a seus fornecedores, que decorre de uma parceria entre
fornecedor e cliente, a partir da qual o cliente passa a auferir um percentual, ou
outro valor acordado, pelo incremento nas vendas do fornecedor.
Enfim, estabelecida a natureza dos eventos surgidos com a celebração do negócio
jurídico, vem a segunda parte, que são as formas de quitação pela execução do
negócio jurídico.
A quitação (pagamento) dos valores que resultam da realização dos contratos é
que pode variar, conforme informação constante no item 3 da resposta da
empresa acima (desconto financeiro, abatimento de créditos e mercadorias).
Apesar disso, e mais uma vez convém repisar, entendemos que a forma de
quitação de um contrato não pode alterar a natureza jurídica dos eventos dele
(contrato) decorrentes. Assim, o pagamento pelos serviços prestados pode se dar
de qualquer forma, não proibida em lei, que isto não desqualifica a natureza de
receita, auferida pela fiscalizada. Quer dizer, não importa se o fornecedor paga
pelos serviços (i) por meio de descontos em duplicatas ou qualquer instrumento
financeiro, (ii) por meio de abatimento de créditos que possua perante o seu
cliente (espécie de conta-corrente) ou (iii) por meio de entrega de mercadorias a
seu cliente. O que vale é que o resultado desse negócio jurídico gera uma receita
para o cliente (empresa fiscalizada) e uma despesa (ou custo) para seu
fornecedor.
E por este motivo que entendemos que está configurada a hipótese material de
incidência do PIS e da Cofins, sob a alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente,
uma vez que a empresa fiscalizada aufere receita em decorrência dos serviços por
ela prestados.
Fl. 184115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
12
E, mesmo que não fosse esclarecido qual exatamente é a natureza da receita
auferida pela empresa, [mais uma vez] convém destacar que o PIS e a Cofins
submetidos ao regime de apuração não cumulativo incidem sobre qualquer
receita auferida pela empresa, independentemente da denominação ou
classificação contábil, e isto afasta qualquer argumentação suportada na
necessidade de se ‘colocar em caixinhas’ qual exatamente é a natureza da receita
tributada. Tal argumento somente poderia ser acatado caso estivéssemos
tratando de receitas não sujeitas à tributação, mas que, diga-se, não é o caso que
aqui se debate.
A regra tributária como decorrente das normas contábeis – apenas enfrentando
teses que circundam os acordos comerciais Como visto, entendemos que os
acordos comerciais firmados pela empresa nada mais são do que um negócio
jurídico que tem como objeto envolver uma prestação de serviços por uma parte
e o compromisso de quitar por outra parte.
Avançando um pouco mais, e agora com objetivo de afastar qualquer argumento
que intente desqualificar a natureza jurídica das receitas auferidas pela empresa,
como, por exemplo, o argumento recorrente de que as normas contábeis ditam
premissas que devem ser obedecidas pelas normas tributárias, enfrentaremos
outros conceitos.
Redutora de Custo pode ser Receita A contabilização dos acordos comerciais em
contas de custo revela a decisão da empresa em considerar os acordos como
redutores (ou recuperação) de custo.
Tal qualificação, a nosso ver, não pode ter qualquer pretensão de desqualificar a
natureza das receitas decorrentes dos acordos comerciais e, com isso, afastar a
incidência do PIS e da Cofins, uma vez que a expressão ‘redução de custo’ é
indeterminada no âmbito tributário.
Adentrando um pouco na questão contábil, e apenas para argumentar, mesmo
que se entenda que a contabilização deva ser feita em conta redutora de custo --
tal como fez a empresa --, isto não desqualifica a natureza de receita [não
financeira]40 dos serviços prestados, mesmo que a quitação tenha sido feita por
meio de descontos ou por qualquer outra forma de remuneração.
E digo isto pelas razões abaixo reproduzidas.
Como dito, os acordos comerciais representam um incentivo ao comprador das
mercadorias, por representarem uma espécie de bônus concedido ao comprador
por prestar um serviço ao fornecedor pelas vendas dos produtos do próprio
fornecedor. A diferença é que o adquirente da mercadoria não recebe o valor do
fornecedor, mas sim deixa de pagar o preço que deveria pagar ao fornecedor por
ter adquirido suas mercadorias em momento anterior e totalmente desvinculado
da execução do contrato decorrente dos acordos comerciais.
No entanto, nenhumas das formas apresentadas para quitação (receber o mesmo
valor combinado pelo serviço, pagar uma obrigação com desconto ou receber
Fl. 184116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
13
mercadorias no lugar da pecúnia) pode descaracterizar a natureza jurídica de
receita dos serviços prestados pela empresa fiscalizada.
Esta definição é importante pois o resultado dos serviços prestados pela empresa
fiscalizada se encaixa perfeitamente no conceito de receita, disposto no
Pronunciamento do CPC no 00 (R1), aprovado em 02/12/2011, portanto, vigente à
época dos fatos geradores levantados pela fiscalização, que estabeleceu que as
receitas devem ser reconhecidas quando:
4.25. Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue (a)
receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob
a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de
passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais;
Outrossim, no CPC 30 (R1), aprovado em 19/10/2012, definiu-se a receita
como41:
Definições 7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os
significados especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu
patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às
contribuições dos proprietários.
Ainda no CPC 00 (R1), estabeleceu-se o momento em que as receitas devem ser
reconhecidas:
4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com
aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre
simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou da
diminuição nos passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da
venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão de
dívida a ser paga)
Ainda com relação às receitas, definiu-se o que abrange o conceito de receitas
(CPC 00 - R1):
4.29. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto
ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada
por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos,
royalties, aluguéis.
4.30. Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita
e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando
aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem, em natureza, das
Fl. 184117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
14
receitas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado
nesta Estrutura Conceitual.
A redação imediatamente acima, serve para entendermos que a contabilidade
também considera como receita qualquer ganho que resulte em aumento nos
benefícios econômicos, tal como as receitas. Ou seja, mesmo que a nomenclatura
dada pela empresa fosse de recuperação ou redução de custo, ainda assim teria
natureza de receita, por se enquadrar no conceito demonstrado acima.
No caso concreto, tem-se que a redução do passivo em razão dos descontos
obtidos teve como contrapartida um aumento do lucro do exercício, que, por sua
vez, aumentou o patrimônio líquido da empresa, sem serem decorrentes de
aporte dos sócios da empresa, o que se caracteriza como uma receita.
Avançando um pouco mais, entendemos que o lançamento contábil das referidas
receitas em contas de custo, assim como para fins tributários, também não tem o
condão de qualificar as receitas como ‘recuperação de custos’ para fins contábeis.
Isto porque o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI (ano de 2013, pág.
592)
cogita possibilidade de existirem lançamentos de redução ou recuperação de
custos que nada mais são que lançamentos de receitas, veja:
31.10 Recuperação de custos no plano de contas Há alguns tipos de receitas cuja
melhor classificação é como redução das despesas ou custos a que correspondem,
em vez de serem registradas como outras receitas. (destaquei)
No Manual, cita-se como este exemplo o preço cobrado dos funcionários, pela
empresa, pelas refeições oferecidas por ela a eles por um custo menor. Neste
caso, o Manual diz “a receita auferida deve ser mostrada como dedução das
contas que registram os custos do refeitório...” (negritei). Nesse exemplo, a
empresa aufere uma receita em relação ao funcionário, por lhe oferecer serviço
de fornecimento de refeições. Pelo fato de que a intenção da empresa é apenas
de recuperar esse custo com as refeições, as normas contábeis determinam que a
receita de fornecimento de refeições seja contabilizada na conta de custos do
refeitório. Mas isso não altera a natureza da verba recebida dos funcionários, que
é de receita pelo fornecimento de refeições pela empresa.
No mesmo item (31.10), o Manual também trata, como recuperação de custos, os
abatimentos e descontos obtidos em decorrência de compras de matérias-primas
(e poderia ser estendido para produtos e mercadorias), mas, diga-se, somente por
defeitos de qualidade, faltas ou enganos de preços. Veja o trecho:
31.10 Recuperação de custos no plano de contas (...)
Outros casos que devem ter tratamento similar são os abatimentos e descontos
conseguidos nas compras de matérias-primas por defeitos de qualidade, faltas ou
enganos de preços. Nesses casos, tais abatimentos ou descontos devem ser
deduzidos diretamente da conta de estoque correspondente.
Fl. 184118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
15
Nesse ponto, o Manual não indica se se trata de receita contabilizada como
recuperação de custo. Porém, nada obstante isso, cinge-se a casos fortuitos que
fazem surgir os descontos, e não a casos como o da empresa fiscalizada, que
representa uma prática corriqueira inerente à atividade desenvolvida por ela.
Diante disso, mesmo que a classificação como redutora de custo esteja correta,
também deveria ser considerada receita para fins de tributação do PIS/Cofins à
alíquota de 9,25%, conforme já amplamente fundamentado neste Termo de
Verificação Fiscal.
Caracterizada a natureza dos descontos como receita, resta agora verificar se se
trata de receita financeira ou não. Antes disso, porém, definiremos os tipos de
descontos existentes.
Descontos e suas espécies: condicionais e incondicionais Um desconto
condicional, como o próprio nome indica, é um desconto concedido sob
condições. Geralmente esse desconto é acordado entre as partes e depende de
evento futuro e posterior à emissão da nota fiscal, não constando no ‘corpo’ da
nota-fiscal.
Já o desconto incondicional independe de condição futura à emissão da nota-
fiscal para sua ocorrência. Geralmente, este desconto consta no ‘corpo’ da nota-
fiscal e, pela regra tributária do PIS e da Cofins, é excluído da base de cálculo das
contribuições.
No caso da empresa, resta muito claro que os acordos comerciais firmados pela
empresa representam serviços prestados pela empresa a seus fornecedores que
os pagam por meio de concessão de descontos. Esses descontos podem ser
considerados como descontos condicionais, pois estão vinculados aos contratos
derivados dos acordos comerciais. Nada obstante, o que importa para o direito
tributário é o evento que surge com a celebração do contrato -- prestação de
serviços --.
Desconto no pagamento nem sempre é desconto financeiro Outra questão
importante, e mesmo que se queira misturar os conceitos da natureza do evento
com a forma de quitação de seu resultado, é afirmar que este desconto, dado
pelo fornecedor ao cliente (empresa fiscalizada), não representa um desconto
financeiro.
De acordo com o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI42, classificam-
se como receitas financeiras (reproduzo apenas as receitas financeiras que
decorrem de descontos obtidos, que é o objeto da controvérsia):
Como receitas financeiras, há:
Descontos obtidos, oriundos normalmente de pagamentos antecipados de
duplicatas de fornecedores e de outros títulos.
Como visto, definem-se receitas financeiras como aquelas decorrentes de
descontos obtidos por meio de antecipação de títulos de créditos, por pagamento
Fl. 184119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
16
efetuado em data anterior à efetiva data de vencimento da obrigação. É um
incentivo para que o devedor solva a dívida em tempo mais célere.
No caso dos contratos celebrados pela empresa, como dito, trata-se de incentivo
para que a empresa adquirente das mercadorias realize o maior número de
compras possível, o que dependerá não de sua pontualidade no pagamento da
obrigação, mas sim [dependerá] de sua capacidade operacional e de sua destreza
para atingir um volume de vendas considerável [efetuada] a seus clientes, e, por
conseguinte e pelo lado do cliente, atingir o volume de compras (de seu
fornecedor) desejável, para fazer jus ao bônus por redução do preço a pagar ao
fornecedor.
Desta forma, pode-se afirmar que os descontos obtidos por meio de contratos dos
acordos comerciais firmados pela empresa têm a natureza de receitas não
financeiras.
Convém aqui relembrar que a Solução de Consulta 10/2006, quando define que os
descontos obtidos têm natureza de receita financeira, para fins de PIS e Cofins,
quer significar que os descontos que ali se enquadram são apenas os descontos
financeiros.
Ressaltamos que essa é uma dedução óbvia, por toda a construção aqui
desenvolvida, pois somente um desconto financeiro, portanto, atrelado ao prazo
para pagamento da obrigação, é que pode ser considerado como receita
financeira.
Desta forma, tanto a classificação fiscal quanto à classificação contábil dos
descontos decorrentes dos contratos de acordos comerciais seria a de receita não
financeira. E, mais uma vez ad argumentandum, mesmo que a classificação
contábil seja outra, como de redução de custo (lançamento a crédito no custo da
mercadoria vendida ou outra conta de custo), ainda assim, o tratamento fiscal
deveria ser o mesmo, qual seja, receitas não financeiras sujeitas ao PIS/Cofins de
alíquota de 9,25%.
Desta forma, os valores de receita abaixo serão objeto de tributação pelo PIS e
pela Cofins que incidirão às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.
TVF – ICMS E ISS. EXCLUSÃO DA BC DOS DÉBITOS E NÃO DOS CRÉDITOS:
Quanto ao ICMS e ISS assim tratou a autoridade fiscal no TVF:
Além disso, a empresa excluiu o ICMS destacado na nota-fiscal de venda de
mercadorias da base de cálculo do PIS e da Cofins, sem comprovar o valor do
ICMS a recolher, nos termos da Solução de Consulta no 13/2018. Outrossim, a
empresa excluiu o ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Estes dois últimos lançamentos (ICMS e ISS excluídos da base de cálculo do PIS e
da Cofins) foi efetuado para prevenir a decadência. [...] 6.1.2. EXCLUSÃO DO ICMS
NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS Nas EFD-Contribuições dos meses de
11 e 12/2016, a empresa excluiu da base do PIS e da Cofins os montantes de R$
Fl. 184120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
17
68.948.598,70 (11/2016) e R$ 84.875.870,16 (12/2016), decorrente do ICMS
destacado nas notas-fiscais de vendas.
Em resposta às nossas intimações, a empresa informou possuir medida judicial --
mandado de segurança com pedido de liminar impetrado em 04/11/2016,
constante no processo no 0023320-34.2016.403.6100 --, objetivando a exclusão
do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Em análise da Certidão de Objeto e Pé datada de 21/01/2020, e juntada pela
empresa em 24/01/2020, constatamos que a empresa teve liminar deferida e
confirmação da segurança em primeiro e segundo grau, veja-se: [...]
Para tanto, utilizamos as informações constantes no “Bloco E: Apuração do ICMS e
do IPI”, da EFD ICMS / IPI de 11 a 12/2016, entregue pela empresa. Assim, o valor
a ser lançado corresponde à diferença entre os valores excluídos, pela empresa,
em 11 e 12/2016, e o valor que entendemos que deveria ser excluído, que é o
valor do ICMS a recolher, conforme registro E110: Apuração do ICMS – Operações
Próprias, da EFD ICMS / IPI, reproduzido abaixo:
[...] Conforme tratado acima, a mesma ação judicial referente à exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da Cofins também tem por pedido a exclusão do ISS da
base de cálculo do PIS e da Cofins. [...] Desta forma, o lançamento do valor de R$
1.051.733,14 referente à exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins
será realizado para fins de se prevenir a decadência.
TVF – SUCESSÃO CRÉDITOS:
Já quanto às sucessões:
6.2.7. CRÉDITOS DECORRENTES DE SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO A empresa
registrou créditos nos registros 1100 e 1500 da EFD-Contribuições (Controle de
Créditos Fiscais – PIS e Cofins) do mês de 01/2016, relativos a eventos de
sucessão.
A fiscalizada registrou tais créditos em relação à sucessão por incorporação das
empresas Sé Supermercados Ltda, CNPJ 01.545.828/0001-98, e Nova Pontocom
Comércio Eletrônico S/A, CNP 09.358.108/0001-25, conforme tabela abaixo:
É preciso observar que as informações acima decorrem das EFD-Contribuições
entregues durante este procedimento fiscal, após intimação por esta fiscalização
para a regularização. Nas EFD-Contribuições entregues antes do início do
procedimento fiscal, a empresa havia registrado os referidos créditos apenas no
mês 02/2016, o que nos fez entender, em um primeiro momento, que a empresa
não queria se apropriar desses créditos no mês de 01/2016.
Como já dissemos no item 5.6, para o lançamento atinente a estes créditos,
consideramos, a favor da empresa, os créditos de R$ 283.108,71 (PIS) e R$
1.321.024,56 (Cofins) e de R$ 32.967.1952,20 (PIS) e R$ 142.619.306,22 (Cofins)
no mês de janeiro de 2016. Observamos que o valor de R$ 32.967.1952,20 é que é
o valor correto do crédito de PIS (e não o valor de R$ 132.967.1952,20), que
Fl. 184121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
18
decorre da sucessão da empresa Nova Pontocom. Esta informação foi retificada
pela empresa, e pode ser confirmada pela análise do valor constante na EFD-C de
02/2016.
Em relação à glosa, estas foram feitas nos meses em que a empresa se apropriou
efetivamente dos créditos, no decorrer do ano de 2016. Além disso, lançamos a
insuficiência de recolhimento que foi gerada a partir das glosas desses créditos
para que, ao final, o valor efetivamente lançado fosse de R$ 283.108,71 (PIS) e R$
1.321.024,56 (Cofins) e de R$ 32.967.1952,20 (PIS) e R$ 142.619.306,22 (Cofins),
conforme se pode observar nas tabelas de cálculo apresentadas no item 6.2.8.
Nova Pontocom A glosa de créditos advindos da empresa Nova Pontocom tem as
seguintes razões: (i)
divergência entre reconhecimento de PIS e Cofins a recuperar informado pela CBD
em seu balanço patrimonial x PIS e Cofins a recuperar que entendemos que
deveria ser reconhecido pela CBD balanço patrimonial em proporção à sua
participação no patrimônio da empresa Nova Pontocom; (ii) incompatibilidade de
fundamento como crédito extemporâneo; (iii) falta de apresentação de
documentos; (iv)
subsidiariamente, rubricas que não se enquadram nos conceitos de crédito. [...]
Aliás, a falta de apresentação de documentos é o principal fundamento para a
referida glosa, mas, como já se pode observar, há razões subsidiárias para
fundamentá-la. [...] Sé Supermercados Em relação aos créditos advindos da
empresa Sé Supermercados Ltda, a empresa fiscalizada reconheceu créditos
decorrentes de controle de pragas, material de limpeza e serviços de limpeza,
tomados pela empresa Sé no período de 2012 a 2015, conforme planilha
constante na resposta de 24/01/2020 (Doc_Comprobatorios06).
Nas colunas ‘B’ e ‘C’ dessa planilha, descreve-se, respectivamente, a conta e sua
descrição que, entendemos, terem dado origem ao crédito. Pela nomenclatura da
conta (conta no 333.114 - controle de pragas; conta no 333.110 - material de
limpeza; conta no 333.108 - serviço de limpeza), é fácil visualizar de que se tratam
os créditos.
O total de base de créditos é de R$ 17.382.620,30, o que resultou em créditos de
R$ 286.813,23 de PIS e de R$ 1.321.079,14 de Cofins, conforme coluna ‘M’
(‘Mont. em MI’)
da planilha.
Nada obstante a comprovação dos serviços, entendemos que a forma de registro
e, também, o tipo de serviço que gerou os créditos não podem servir de
fundamento para apropriação de crédito de PIS e Cofins. Desta forma,
entendemos que as mesmas razões para a glosa dos créditos da limpeza
apropriados pela empresa fiscalizada, em relação aos serviços tomados por ela
(CBD) devem se aplicar aos serviços tomados pela empresa sucedida, Sé
Supermercados Ltda, ou seja: [...]
Fl. 184122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
19
Desta forma, a glosa sobre tais serviços terá dois fundamentos: (i) a empresa Sé
Supermercados não retificou as EFD-Contribuições correspondentes ao ano em
que os serviços de limpeza incorreram, uma vez que, pelo que se conclui, foram
assim contabilizados; e (ii) não se trata de serviço essencial e relevante para a
empresa.
TVF – MULTA EFD-CONTRIBUIÇÕES:
Quanto à multa por erros na EFD-Contribuições, a autoridade fiscal apresentou as
seguintes informações e efetuou os seguintes cálculos (aplicando a legislação mais
benéfica, entre a MP no 2.1518 e a Lei no 8.218):
[...] Dos dispositivos legais acima colacionados, infere-se que: (i) as infrações do
SPED 18 ocorridas até a data de 29/05/2018 devem se sujeitar às penalidades do
art. 57 da MP no 2.158-35/2001; já (ii) as infrações do SPED ocorridas a partir da
data de 30/05/2018 (inclusive), devem se sujeitar às penalidades do art. 12 da Lei
no 8.218/1991.
Nada obstante, há que se considerar que a infração por descumprimento de
obrigação acessória tem natureza de penalidade. Sendo assim, deve-se analisar se
é aplicável ao caso a regra estabelecida pelo art. 106, II, ‘c’, do CTN, que
determina que a lei deve retroagir para aplicar penalidade menos severa ao
contribuinte. Vejamos:
CTN “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática”.
No caso concreto, como a transmissão das EFD-Contribuições do período de
apuração de 01 a 12/2016 se deu no ano de 2017, ou seja, antes da alteração
promovida pela Lei no 13.670/2018, deve-se calcular a multa pela legislação
vigente à época dos fatos geradores, qual seja, MP no 2.158-35/2001, e compará-
la com a multa com base no art. 12 da Lei no 8.218/1991, devendo ser aplicada a
multa mais benéfica (a multa de menor valor) ao contribuinte.
Além disso, convém observar que a empresa retificou as EFD-Contribuições do
ano de 2016 durante este procedimento fiscal. Nada obstante, e como já dito
alhures, (i) parte das informações foram retificadas e (ii) parte das informações
não foram retificadas, permanecendo incorretas.
Desta forma, e como o cálculo efetuado pela Lei no 8.218/1991 estabelece
limitação a 1% da receita bruta do período e, também, estabelece redução da
multa em razão de retificação das informações, utilizaremos o seguinte critério
para calcular o limite e a redução da multa a ser calculada com base na Lei no
8.218/1991, para posterior comparação com a multa da MP no 2.158-35/2001:
Utilizaremos a proporção de receita bruta, da multa da MP no 2.158-35/2001 e da
multa da Lei no 8.218/1991 [proporção] calculada entre informações incorretas e
Fl. 184123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
20
omissas (i) não retificadas x (ii) retificadas, e somaremos os dois cálculos para
encontrarmos o valor da autuação. Apenas em relação às informações retificadas,
utilizaremos também a redução, a 75%, da multa (II, par. único, do art. 12, da Lei
no 8.218/1991) para sabermos qual a multa mais benéfica.
Sendo assim, apresentaremos a seguir os cálculos que resultarão na multa a ser
aplicada:
Anexamos a este TVF as planilhas em excel que deram suporte às tabelas acima,
para que a empresa tenha acesso às fórmulas utilizadas por esta fiscalização para
o cálculo da multa.
Quanto aos demais itens da autuação (créditos utilizados indevidamente – aluguel
PF, frete interno, depreciação e amortização, taxas de administração de cartões,
ticket/cupom, multisserviços, cartão de débito, importação, ajustes, ICMS-ST,
serviço de limpeza e despesa financeira) irei tratar dos mesmos durante o voto.
O contribuinte foi cientificado dos autos de infração em 18/12/2020 e apresentou
impugnação em 18/01/2021 (fls. 114.577 a 114.693, com 450 parágrafos
enumerados, e documentos anexos de fls. 114.709 a 144.940, incluindo 14
arquivos não pagináveis) contendo extenso arrazoado, com os seguintes tópicos:
I - Tempestividade; II - Fatos; II.1- Atividade desenvolvida pela Impugnante; II.2-
Autuação e questões controvertidas no presente processo; III - Direito; III.1-
Nulidades do lançamento; III.1.1 - Erro de critério na recomposição da
escrituração fiscal de PIS e COFINS; III.1.2- Duplicidades de exigências vinculadas
às receitas supostamente omitidas; III.1.2.1 - Valores correspondentes as rubricas
‘Trade Marketing’ (Verba de Propaganda Cooperada) e ‘PD@Net’; III.1.2.2 -
Valores correspondentes às rubricas que já foram tributadas; III.1.3 - Nulidades do
lançamento por erro de critérios de apuração dos tributos - Conclusões; III.2 - PIS
e COFINS sobre “acordos comerciais”; III.2.1 - Não incidência de PIS e COFINS
sobre os descontos concedidos; III.3 - Exclusão do ICMS e do ISS da base de
cálculo do PIS e Cofins; III.4 - Glosa de créditos apropriados; III.4.1 - Taxas de
Administração de Cartões; III.4.2 - Serviços de Limpeza; III.4.3 - Fretes em
operações de venda; III.4.4 - Créditos de sucedidas; III.4.4.1 - Créditos da Nova
Pontocom - comprovação do direito ao crédito; III.4.4.2 - Créditos da Sé
Supermercados - serviço de limpeza; III.4.5 - Depreciação e amortização de bens
do ativo imobilizado; III.4.6 - Créditos sobre ICMS-ST; III.4.7 - Créditos sobre
despesas financeiras; III.4.8 -
Créditos de Importação; III.4.9 - Aluguéis pagos a pessoas físicas; III.5 - Multa por
erro de preenchimento de EFD-Contribuições; III.5.1 - Inaplicabilidade da multa
isolada quanto às supostas incorreções não retificadas; III.5.1.1 - Consolidação de
Informações de CST com Códigos genéricos: nulidade do lançamento, tratamento
tributário adequado das operações sujeitas à alíquota zero e ausência de prejuízo
ao erário; III.5.1.1.1 - Nulidade do lançamento quanto à multa relativa às
divergências de CST -
Fl. 184124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
21
desrespeito ao procedimento aplicável; III.5.1.1.2 - Informações relativas ao CST
constantes de outros blocos da própria EFD - divergência apenas no “sub-
totalizador”, sem qualquer repercussão no cumprimento da obrigação tributária
nem no recolhimento do imposto; III.5.1.2 - Créditos extemporâneos: ausência de
aproveitamento de créditos reconhecidos contabilmente; III.5.1.3 -
Desproporcionalidade, irrazoabilidade e confiscatoriedade da multa perpetrada;
III.5.2 - Inaplicabilidade da multa isolada quanto às incorreções já retificadas; e IV
- PEDIDO Observa-se que o contribuinte juntou aos autos com sua impugnação
mais de trinta mil (30.000) páginas de documentos (por óbvio, sem contar os
arquivos não pagináveis). A esse respeito o contribuinte informa que:
31. Antes de enfrentar cada uma das acusações a Impugnante antecipa suas
desculpas pela quantidade de folhas da presente Impugnação. A despeito de todo
seu esforço e objetividade, o presente processo envolve ao menos 13 temas
distintos, com seus respectivos desdobramentos. Tanto assim, que o próprio TVF,
apesar de todo o esforço da D. Fiscalização, tem 118 folhas e o processo já se
inicia com mais de 114 mil folhas.
32. A Impugnante esclarece, ainda, que procederá ao protocolo da Impugnação e
dos documentos que a instrui por meio por meio de diversos protocolos, haja
vista que o sistema da RFB somente permite a transmissão de 15 (quinze) anexos
por protocolo, com limitação de 10gb por arquivo.
1a IMPUGNAÇÃO – ATIVIDADE COMERCIAL:
O contribuinte esclarece em sua impugnação as atividades que desenvolve:
II.1 - Atividade desenvolvida pela Impugnante 3. A Impugnante é pessoa jurídica
de direito privado e se dedica preponderantemente à distribuição e ao comércio
varejista de mercadorias em geral, especialmente alimentos, integrando o Grupo
Pão de Açúcar (“GPA”).
4. Além de suas Lojas, a Impugnante ainda possui 24 centros de distribuição e
galpões, responsáveis pelo recebimento de mercadorias e abastecimento de suas
unidades e do seu e-commerce, contando com um total de, aproximadamente,
100 mil colaboradores.
5. O Grupo Pão de Açúcar está dentre os 3 maiores grupos varejistas do Brasil,
distribuindo mais de 217 mil produtos e com mais de 48 mil fornecedores.
6. Nos últimos anos, em virtude do grande número de empresas que atuam neste
setor e da diversidade de produtos disponíveis, a atividade de varejo e, mais
especificamente, o varejo alimentar tem se transformado, exigindo cada dia mais
uma atuação com vistas em soluções que tenham em conta: [...] 15. Como será
demonstrado ao longo da presente Impugnação, é premente uma mudança de
paradigma em relação à interpretação da atividade comercial no Brasil(e no
mundo), deixando-se de lado a visão ultrapassada de que apenas o setor
industrial envolve complexidade operacional.
Fl. 184125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
22
16. Sem estender esta breve introdução, vale citar outros exemplos que bem
demonstram a abrangência da estrutura envolvida para realização da atividade
comercial.
17.
Para que uma loja alimentar tenha constantemente produtos
hortifrutigranjeiros frescos, é imprescindível uma estrutura de abastecimento e
logística que tenha em conta, de um lado, o produtor rural responsável por
aquele produto e, de outro, a qualidade do produto produzido e em quantidades
que atendam à sua demanda.
18. Esta estrutura torna-se mais ou menos complexa, a depender do número de
lojas a serem abastecidas, sua localização e, também, a natureza dos produtos
(produtos sujeitos a sazonalidade ou não, produzidos, ou não, apenas em
determinadas regiões, dentre outros aspectos).
19. No caso da Impugnante, em que devem ser abastecidas mais de 870 Lojas, em
19 Estados e, em centenas de Municípios, com os mais diversos itens de hortifruti,
faz-se imprescindível que sua complexa estrutura de logística e de abastecimento
seja eficiente e eficaz, e esteja em consonância com os rígidos padrões de higiene
estabelecidos pela legislação sanitária brasileira.
20. Para tanto, a Impugnante necessita avaliar as demandas de cada uma de suas
lojas tendo em vista as peculiaridades locais, para então estabelecer a melhor
estratégia de abastecimento por meio da identificação de fornecedores locais ou
regionais ou, ainda, estruturação da aquisição centralizada de produtores
localizados em regiões específicas para posterior distribuição às Lojas. [...] 23. E,
note-se, todo este exercício refere-se a apenas um item de estoque - mamão. A
atividade da Impugnante requer esta e outras análises e estratégias de logística e
abastecimento em relação a este e aos outros mais de 200 mil itens por ela
comercializados e em relação a todos os seus 48 mil fornecedores, estabelecidos
nas mais diversas localidades.
24. Neste cenário, não há dúvidas sobre a inequívoca relevância e essencialidade
para manutenção da sua atividade dos gastos incorridos não apenas em sistemas
informatizados, como também em seus centros de distribuição e toda sua
estrutura logística.
25. A pandemia do COVID-19, além de evidenciar o quão importante é uma
gestão eficiente de estoques e da sua logística de distribuição, também revelou
outro item presente na atividade de varejo e, em especial, no varejo alimentar: os
investimentos e cuidados com a higiene e limpeza dos estabelecimentos e dos
produtos expostos a venda.
26. Embora medidas sanitárias específicas sejam obrigatórias no varejo alimentar
mesmo antes da pandemia (que introduziu novas necessidades e obrigações para
segurança de clientes e colaboradores), pelo que sua inobservância implica multas
e pode até mesmo ensejar o fechamento de lojas, é fato também que a venda de
alimentos, por si só, já exige a manutenção de um ambiente limpo e asseado,
Fl. 184126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
23
adequado à exposição e venda de produtos que serão adquiridos para consumo
pelos consumidores, tanto por imposição legal, quanto para preservação da boa
imagem da empresa.
27. Vale ainda ressaltar que a Impugnante é companhia de capital aberto, com
ações listadas em bolsa, e, consequentemente, submetida aos mais rígidos graus
de governança e a diversas auditorias internas e independentes.
1a IMPUGNAÇÃO – NULIDADES:
O requerente alega as seguintes nulidades / cerceamento do direito de defesa:
Entende que seria nulo o lançamento por conta da forma, critério, e de como
procedeu a autoridade fiscal nos cálculos e glosa (critério de recomposição,
temporal e quantitativo) dos saldos iniciais de créditos constantes de sua
escrituração advindos das sucedidas Nova Pontocom e Sé Supermercados, bem
como de créditos sobre serviços de limpeza e ICMS ST.
Também tratou de a necessidade dos créditos serem apropriados pelo regime de
competência e de que a glosa deva ser efetuada na mesma competência (mês em
que adquiridos, incorridos ou devolvidos), além do dever de a pessoa jurídica
retificar as obrigações acessórias a teor da SC no 73/2002, e de que o método
utilizado pela autoridade fiscal gerou necessidade de duplicidade de registros para
efetivação da glosa.
Para tanto o chama atenção para os meses de janeiros, fevereiro e junho não
tiveram diferenças lançadas, apesar das receitas omitidas e das glosas de créditos
de sucedidas, ICMS-ST, serviços de limpeza. De que o critério utilizado pela
autoridade fiscal distorceu os valores dos tributos apurados e lançados, o que
gerou falta de cobrança em alguns meses e excesso em outros meses.
Informa que:
37. Para melhor compreensão, faz-se oportuno reproduzir algumas ponderações
apresentadas pela D. Fiscalização, no TVF, que bem revelam os critérios adotados:
Da análise dos registros 1100 e 1500 das EFD-C, percebemos que a empresa
registrou saldos credores decorrentes de eventos sucessão (por incorporação das
empresas Nova Pontocom S/A - CNPJ 01.545.828/0001-98, e Sé Supermercados
Ltda - CNPJ 09.358.108/0001-25), de serviços de limpeza e do ICMS-ST. (...)
Por outro lado, como estes valores serão glosados por esta fiscalização, em razão
da (i) falta de apresentação de documentos que o suportem ou (ii) por
entendermos que a empresa não tem direito a esses créditos, conforme se verá
adiante, efetuaremos a glosa dos valores na medida em que a empresa foi se
apropriando desses saldos no decorrer do ano de 2016 (conforme informações
constantes nos registros 1100 e 1500 das EFD-C). Além disso, efetuaremos o
lançamento de insuficiência de recolhimento para que haja valor a lançar
equivalente ao valor descontado do valor do PIS e Cofins a pagar, uma vez que o
Fl. 184127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
24
saldo credor não foi convalidado por esta fiscalização com passível de
creditamento.
Apresentamos um singelo exemplo de um crédito que entendemos que a
empresa não tem direito. Se a empresa registrou saldo credor em janeiro de 2016
de 1.000,00, mas somente usou esse saldo em junho de 2016, reconheceremos,
na planilha que trata dos saldos credores, o valor de 1.000,00 no mês de janeiro
de 2016 a favor da empresa e efetuaremos a glosa de R$ 1.000,00 no mês de
junho de 2016. Se parássemos por aqui, não haveria PIS e Cofins a tributar, pois o
resultado seria 0,00 = 1.000,00 (de glosa) - 1.000,00 (de saldo credor). Como
entendemos, nesse exemplo hipotético, que a empresa não tem direito ao
crédito, faremos o lançamento de 1.000,00 como insuficiência de recolhimento no
mês de 06/2016, pois foi o mês que efetivamente a empresa deixou de tributar o
PIS e a Cofins.
Esta forma de compensação de créditos é mais benéfica ao contribuinte, uma vez
que a compensação do saldo credor se inicia no período em que a empresa o
registrou (no caso concreto, 01/2016 (sucessão e serviços de limpeza) e 06/2016
(ICMS-ST)), o que possibilita que haja menor incidência de juros moratórios, pois
os juros decorrentes do lançamento fiscal tendem a incidir sobre valores de
períodos de apuração menos remotos. (g.n.) (TVF, fl. 114.384)
38. Os excertos do TVF, sobretudo os dois parágrafos finais, deixam bem claro que
a D.
Fiscalização, a despeito de claramente ter glosado os créditos “herdados” por
sociedades incorporadas1 (os quais, como se demonstrará mais adiante, eram,
sim, legítimos), não respeitou os critérios temporal e quantitativo da hipótese de
lançamento do PIS e da COFINS. Pela relevância da questão posta em discussão, é
importante demonstrar de forma clara o referido critério adotado, a partir dos
números extraídos da própria recomposição fiscal (no caso, para fins didáticos,
relativos à COFINS), a qual, como se demonstrará, distorceu toda a apuração dos
lançamentos de ofício).
De que no critério adotado pela autoridade fiscal o crédito foi considerado
“válido” no mês de sua apropriação, mas “inválido” no mês em que realizada sua
compensação, e de que não se respeitou a competência dos créditos lançados. A
autoridade fiscal adotou dois ajustes na recomposição da escrita fiscal, sendo a
glosa de créditos em competência diversa da apropriação, e a exigência de
tributos pela insuficiência de recolhimento.
A título de exemplo traz o caso do mês de janeiro, em que o crédito de R$
142.619.306,22 foi considerado legítimo, pois não houve diferença a recolher da
Cofins, tendo tal crédito “concedido” absorvido os valores das receitas omitidas
lançadas, e ainda fez surgir para o requerente um saldo credor de R$
104.038.823,23. O que de fato a autoridade fiscal fez, na prática, foi postergar a
glosa dos créditos que entendeu não estarem comprovados, alegando ser mais
benéfico ao requerente.
Fl. 184128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
25
A autoridade fiscal tem a obrigação de lançar nos exatos termos da lei. Traz à
baila o § 1o do art. 3o das leis de regência das contribuições, em que o crédito é o
adquirido, incorrido, devolvido no mês. E colaciona SC que esclarece a
necessidade de retificação dos Dacons/DCTFs com nítida postura ao regime de
competência (e não de compensação), e que a glosa deveria ter sido feita na
mesma competência de sua apropriação para se obter o desfazimento de seus
efeitos, e faz paralelo com a glosa de prejuízos fiscais e seus reflexos, e conclui o
seguinte:
49. Transpondo esse racional para o lançamento ora em discussão, em sentido
diametralmente oposto ao concretizado, a D. Fiscalização deveria ter (a)
promovido a glosa dos créditos de PIS e COFINS que alegou estarem sem
comprovação, nas competências em que efetivamente lançados na escrituração
fiscal, (b) mensurado e lançado, nessas mesmas competências, as eventuais
diferenças de recolhimento de tributos, e, por fim, (c) mensurado e lançado, nas
competências subsequentes em que constatada a compensação indevida dos
créditos, as diferenças reflexas de recolhimento de tributos.
50. Não se sustenta a justificativa do critério eleito por ser medida “mais benéfica
ao contribuinte, uma vez que a compensação do saldo credor se inicia no período
em que a empresa o registrou (no caso concreto, 01/2016 (sucessão e serviços de
limpeza) e 06/2016 (ICMS-ST)), o que possibilita que haja menor incidência de
juros moratórios, pois os juros decorrentes do lançamento fiscal tendem a incidir
sobre valores de períodos de apuração menos remotos” a D. Fiscalização apurou
valores menores do que os devidos em determinados períodos e maiores do que
os efetivamente devidos, em outros períodos.
51. Em primeiro lugar, e como já se disse, porque o lançamento decorre de lei
(art. 142 do CTN), não podendo a D. Fiscalização alterar o critério temporal da
hipótese de lançamento tais contribuições, que tem o mês como período eleito
pelo legislador para que as suas respectivas bases de cálculo sejam apuradas. Se
os créditos sucedidos não eram legítimos, então, por coerência, desde o evento
de incorporação eles não poderiam ser considerados.
52. Em segundo lugar, destaque-se que o suposto ‘ganho’ de juros Selic seria
irrisório.
Com a devida vênia, o critério jurídico adotado escolhido pela D. Fiscalização
ensejou a incidência de juros com uma taxa um pouco menor que a real, porém
sobre uma base de tributo lançado muito maior.
53. Para que os Srs. Julgadores tenham dimensão da distorção, nos 2 (dois)
quadros a seguir reproduzidos, a Impugnante apresenta, no primeiro deles, um
resumo dos valores dos tributos que deveriam ter sido lançados caso a glosa dos
créditos tivesse ocorrido nas competências de suas respectivas apropriações na
escrituração fiscal, e, no quadro seguinte, a comparação entre os valores dos
tributos lançados e os valores dos tributos apurados segundo sua recomposição
(Doc_Comprobatorios01), com destaque para as variações percentuais:
Fl. 184129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
26
Alega que o critério fiscal ensejou distorção nos cálculos, mês a mês, dos valores
lançados, ora a maior ora a menor. Diz que há ainda distorção e efeitos da
duplicidade, e de que se trataria de erro material, que geraria o cancelamento
total das exações.
Porém, ele ainda efetuou pedido subsidiário1 :
III.1.3 – Nulidades do lançamento por erro de critérios de apuração dos tributos –
Conclusões 92.
Em razão de todo o arrazoado exposto no tópico III.1.1 – Erro de critério na
recomposição da escrituração fiscal de PIS e COFINS para apuração dos créditos
tributários e subtópicos do tópico III.1.2 – Duplicidades de exigências vinculadas
às receitas supostamente omitidas, que denotam a existência de equívocos na
constituição do crédito tributário lançado, não deveria restar outra solução ao
feito que não a sua declaração de nulidade total, ou ao menos espera a
decretação de cancelamento das exações consubstanciadas: (i) nas exigências à
maior das contribuições ao PIS e à COFINS, nos meses de março a maio e de julho
a dezembro, em razão dos erros de critérios cometidos na recomposição da
escrituração fiscal do PIS e da COFINS, conforme especificado no tópico III.1.1 –
Erro de critério na recomposição da escrituração fiscal de PIS e COFINS para
apuração dos créditos tributários; e (ii) nos tributos calculados indevidamente,
conforme especificado nos subtópicos do tópico III.1.2 – Duplicidades de
exigências vinculadas às receitas supostamente omitidas, sobre os seguintes
montantes: (ii.1) R$ 26.740.805,07, resultado da diferença entre os montantes de
R$ 2.655.131.549,71 e R$ 2.628.390.744,64; (ii.2) R$ 208.967.810,13,
correspondente aos acordos de ‘Trade Marketing’, reclassificado para a conta #
332299 “Verbas de Propaganda Cooperada – VPC”, e computado em duplicidade
por erro da fiscalização; (ii.3) R$ 63.653.301,83, correspondente 1 Senão vejamos
o que consta no CPC quanto a questão semelhante (pedido e preliminares),
destaques e grifos nossos:
Lei no 13.105/2015:
Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que
o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.
Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que
o juiz acolha um deles.
aos acordos Pd@Net, reclassificado para a conta #334298 “PD@Net Reversão
Custo”, e computado em duplicidade por erro da fiscalização; e (ii.4) R$
68.558.034,00, correspondente às parcelas de multas contratuais e incentivos
financeiros, também computado em duplicidade em razão de um lapso da
Impugnante, uma vez que já computado na formação das bases de cálculo de PIS
e COFINS.
Também alegou cerceamento do direito de defesa quanto à glosa de créditos de
importação:
Fl. 184130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
27
III.4.8 – Créditos de Importação 360. Em relação ao presente tema, a D.
Fiscalização glosou créditos relativos à importação de produtos. Ocorre, no
entanto, que o lançamento não identificou quais as glosas procedidas,
inviabilizando a realização da defesa de modo pleno e adequado.
[...] 367. O argumento da D. Fiscalização responsável pelo lançamento não está
amparado em provas, impossibilitando, inclusive, o exercício do direito de defesa,
afinal limitou-se a dizer que os créditos de PIS e COFINS foram calculados sobre
base superiores às compras geradoras de créditos.
368. Evidentemente, tal situação implica manifesta afronta ao direito de defesa
da Recorrente (Princípios da Ampla Defesa e Contraditório)30!
30 Decreto no 70.235/72: “Art. 59. São nulos: (...) II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.”
(g.n.)
Quanto à multa isolada aplicada também alegou sua nulidade, como se vê abaixo.
III.5.1.1 – Consolidação de Informações de CST com Códigos genéricos: nulidade
do lançamento, tratamento tributário adequado das operações sujeitas à alíquota
zero e ausência de prejuízo ao erário 375. A maior parcela da multa aplicada se
refere à suposta omissão ou erro de preenchimento do Registro M400 e M410, no
que se refere à totalização dos CST de produtos sujeitos à alíquota zero.
376. Primeiramente é importante destacar que, em relação a esta questão, o
lançamento deve ser considerado nulo, pois o procedimento adotado não
observou a legislação pertinente. Além disso, ainda que superada a nulidade, a
aplicação da multa é improcedente, por não ter havido omissão/erro de prestação
de informações.
III.5.1.1.1 – Nulidade do lançamento quanto à multa relativa às divergências de
CST
–
desrespeito
ao
procedimento
aplicável
377.
Em
relação
à
divergência/omissão do CST, a Impugnante recebeu a primeira intimação da D.
Fiscalização apenas em 16/11/2020, por meio do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal (Fls. 114.265/114.268), para esclarecer as informações prestadas
nos blocos M400, M800, M410 e M810 da EFD-Contribuições, concedendolhe o
ínfimo prazo de 5 dias úteis para tanto, conforme é possível verificar abaixo. [...].
Repita-se, não se trata se um procedimento simples, bastando que sejam feitas
meras retificações, a realidade do dia a dia de grandes empresas não se mostra
simples. Tal procedimento jamais poderia ter sido realizado no prazo concedido
pela D. Fiscalização!
399. A legislação estabelece parâmetros para o atendimento à fiscalização, como
se observa, por exemplo, do disposto no art. 19 da Lei no 3.470/58, com a redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001. Tal dispositivo estabelece que a
intimação deverá conceder prazo de vinte dias para atendimento e, nas situações
relacionadas a informações constantes de declarações apresentadas à RFB, o
Fl. 184131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
28
prazo mínimo é de cinco dias úteis. No caso concreto, conforme dito acima, o
prazo foi de apenas um dia útil.
1a IMPUGNAÇÃO – ACORDOS COMERCIAIS:
Quanto às receitas sobre acordos comerciais o contribuinte alega que as verbas
de propaganda cooperada (conta no 332299) e de PDAnet reversão custo (conta
no 334298) fizeram parte da conta, que também foi tributada, compra de
mercadorias nacionais (conta no 321201), e que, portanto, teria havido
duplicidade de lançamento ao utilizar também o valor de cada uma delas para
acrescentar valores a tributar. Em sua impugnação o contribuinte informa que fez
uma “reclassificação”, faz demonstração exemplificativa de um lançamento com
créditos e débitos entre essas contas, etc:
Apresentou planilha que possui 3 Abas a saber: Resumo, Base_113504_2016 e
Resultado:
A Aba Resumo possui resumo dos dados da conta 113504 (Acordos com Clientes).
A Aba Base possui as seguintes colunas:
Ao filtrar a Base pela coluna “cta.contr.” com “321201” (código da conta
“Compras de Mercadorias Nacionais”), resulta em R$ 2.628.390.744,64 e a coluna
“Tp.Doc”, contém apenas os seguntes resultados C4; CE; D4; DA; DG; XX (que não
consegui identificar):
Já na Aba resultados, temos o total constante de A, B, C, D, E e I da tabela acima,
e os seguintes valores mensais por D/C:
Também alega ter ocorrido duplicidade quanto aos valores (R$ 68.558.034,00) da
conta outros resultados operacionais (conta 321423), que trataria de multa por
infrações a regras e prazos acordados com parceiros logísticos, e que ele já teria
levado a tributação em seus cálculos:
[...] 82. A citação não deixa dúvida de que a D. Fiscalização presumiu que os
valores deveriam ser somados. E parece bem evidente que essa presunção foi
adotada exclusivamente a partir de uma leitura equivocada da resposta da
Impugnante.
83. A prova de que os valores dos acordos ‘Trade Marketing’ (R$ 208.967.810,13)
e ‘Pd@Net’ (R$ 63.653.301,83), reclassificados, respectivamente, para as contas
contábeis # 332299 “Verbas de Propaganda Cooperada – VPC” e #334298
“PD@Net Reversão Custo”, estão inseridos no valor de R$ 2.628.390.744,64 é de
simples demonstração a partir dos elementos qualitativos e quantitativos da
escrituração contábil (Doc_Comprobatorios02 e Doc_Comprobatorios03). [...]
88. O exemplo apresentado a seguir, igualmente foi extraído do Livro Diário do
SPEDContábil, permitindo que, em caso de dúvida, seja objeto de consulta ou de
confirmação de sua veracidade, prova o que a Impugnante ora alega quanto à
reclassificação de valores da conta # 321201 “Compra de Mercadorias Nacionais”
para a conta # 321423 “Outros Resultados Operacionais”:
Fl. 184132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
29
Ainda quanto aos valores dos acordos comerciais (descontos / abatimentos), ao
contrário do entendimento da autoridade fiscal que considerou tais valores como
receitas, alega que os acordos comerciais (descontos / abatimentos) não teriam
natureza de receita, não se trata de prestação de serviços (não ofereceria serviços
aos fornecedores para que suas mercadorias estivessem em destaque em seus
estabelecimentos varejistas, seus clientes são os consumidores) mas redutoras de
custos, com ganho de escala e de incremento de vendas, por meio de
abatimento/desconto previamente negociados e firmados em contratos, e que
tais descontos são aplicado no momento do pagamento, e que se tratariam de
descontos incondicionais, ou na pior das hipóteses de receitas financeiras, e se
ainda fosse serviço prestado pede que lhe sejam assegurados créditos sobre tais
serviços, como se vê abaixo:
119. No mesmo sentido que os descontos/abatimentos previstos no Contrato de
Fornecimento, a Impugnante apresenta outros exemplos de bonificações pontuais
concedidas por seus maiores fornecedores (Doc_Comprobatorios17).
120. Repare Ilmos. Julgadores que tanto os descontos/abatimentos constantes
nos contratos de fornecimento como os descontos concedidos pontualmente não
decorrem de qualquer imposição por parte do fornecedor no sentido de que a
Impugnante deve privilegiar suas mercadorias ou comprovar determinada
atividade. Ou seja, não há imposição de uma obrigação, sequer uma contrapartida
por parte da Impugnante.
121. Ao contrário: uma vez concedido o abatimento/desconto, é reduzido o custo
de aquisição e, por conseguinte, é também reduzido o preço de venda. É esta
dinâmica, portanto, que viabiliza ações de promoção comercial, com vistas a
aumentar a venda do produto, materializando-se, assim, ganho de escala e,
portanto, a parceria almejada, em que ambos (fornecedor e Impugnante) saem
“vencedores” (“ganhaganha”), alcançando o objetivo comum.
122. Também não há uma vinculação direta entre o percentual de abatimento
negociado e o ganho “obtido” pelo fornecedor, nem entre o percentual fixado e o
custo incorrido pela Impugnante. Na verdade, as partes concordam que se a
Impugnante adota determinadas ações, tanto ela quanto o fornecedor se
beneficiam, na medida em que elas geram redução de custos, ganhos em
agilidade operacional e, por conseguinte, ganhos em volume de vendas e,
portanto, de compras.
Vale ressaltar: não existe uma contraprestação a ser realizada pela Impugnante.
Tampouco existe qualquer cláusula que a obrigue a fornecer esta ou aquela
facilidade utilizada como título para a bonificação negociada, ou, ainda, qualquer
penalidade por seu descumprimento. Há, sim, uma PARCERIA COMERCIAL, em
que ambas as partes se beneficiam (pelo incremento das vendas) e que repartem
os ganhos através dos abatimentos negociados. [...] 125. E, mais. As facilidades
que dão nome às negociações comerciais (“rubricas”), são, na verdade,
procedimentos ou processos utilizados pela própria Impugnante no
Fl. 184133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
30
desenvolvimento de sua própria atividade-fim, que, frise-se, é a revenda de
mercadorias, e que, por também favorecerem indiretamente os fornecedores, são
utilizadas como fundamento para uma redução do custo de aquisição das
mercadorias.
126. Note: o benefício capturado pelo fornecedor é indireto, já que se trata de
atividades desenvolvidas, na verdade, em função do interesse da Impugnante,
assim como de todos os demais varejistas, em otimizar suas operações e, assim,
revender os produtos adquiridos com o menor custo possível.
127. Em outras palavras, o fato de muitas das ações adotadas pelo varejo
beneficiarem, ainda que por via indireta, os fornecedores, não significa que esses
benefícios correspondam a prestações de serviços.
128. Nem mesmo a facilidade denominada “Logística” pode ser suscitada como
uma prestação de serviços. Trata-se de mais uma facilidade usufruída pelo
fornecedor em função de toda a estrutura logística da Impugnante que, conforme
já exposto, é imprescindível para o exercício da sua atividade comercial, haja vista
abranger a gestão e abastecimento de mais 800 Lojas localizadas em todo o país.
[...] 134. Todas as rubricas acima mencionadas, utilizadas como meio para o
incremento das vendas, caracterizam-se como “descontos incondicionais”, pelo
que não podem ser consideradas “receitas”.
135. Diz-se que o desconto é incondicional, pois, como já demonstrado acima, já
está previamente pactuado e não está sujeito a qualquer evento futuro e incerto
ou “condição” no sentido jurídico do vocábulo.
136. A definição de condição, essencial para diferenciação de um desconto
“condicional”, do desconto “incondicional”, é trazida pelo direito privado e, mais
precisamente, pelo artigo 121 do Código Civil, que estabelece que se considera
condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes,
subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
137. Uma vez vinculado a um evento futuro e incerto, o desconto deve ser
classificado como condicional. É o clássico exemplo do desconto concedido ao
cliente, desde que ele realize o pagamento da dívida até determinada data.
138. O desconto incondicional, por seu turno, é aquele concedido no momento da
realização da operação, isto é, que não depende de qualquer evento futuro ou do
cumprimento de qualquer condição por parte do adquirente (beneficiário). O
desconto incondicional, portanto, reduz o preço, já no momento da venda – ou
ainda em momento anterior a ela (como é o presente caso, em que o desconto é
negociado por ocasião da celebração do Contrato de Fornecimento). [...] 141. No
caso dos presentes autos, há farta prova de que os descontos são previamente
concedidos pelos fornecedores, seja por meio dos contratos de fornecimento,
seja por meio da sua confirmação no sistema de compras da Impugnante
(PD@Net), restando caracterizado, portanto, que tem natureza de desconto
incondicional: é prévio, líquido e certo no momento da realização do negócio de
Fl. 184134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
31
compra e venda, não estando sua concessão vinculada a qualquer requisito ou
evento posterior a esse negócio. Os ajustes credores na contabilidade são,
portanto, feitos apenas para corrigir o real preço das mercadorias adquiridas,
refletindo assim o desconto incondicional concedido pelos fornecedores.
142. Vale destacar que a própria Receita Federal está em linha com o
entendimento do STJ, sobre a definição de desconto incondicional. No entanto,
impõe requisito adicional para sua caracterização, qual seja sua indicação
expressa no documento fiscal5.
143. Ora, a exigência de destaque em Nota Fiscal é meramente formal, não
podendo a sua ausência descaracterizar toda a natureza do valor, de modo que
deve sempre prevalecer a realidade material sob a forma, inclusive, sob pena de
ofensa à própria materialidade da hipótese de incidência das contribuições. [...]
145. O racional por detrás dessa classificação contábil reside no fato de que os
descontos e abatimentos são negociados com os fornecedores com vistas a
incrementar todo o negócio de compra e venda, já que o varejista adquire as
mercadorias por um custo reduzido, o que lhe permite reduzir o preço final de
venda ao consumidor, aumentando suas vendas e, por conseguinte, o volume de
compras futuras. Logo, a essência econômica desse tipo de negociação não é
outra senão a redução do custo de aquisição das mercadorias destinadas à
revenda. [...]
149. Se, por hipótese, for aceita a premissa firmada pela D. Fiscalização, de que os
descontos e abatimentos obtidos em negociações com os fornecedores têm a
natureza de receitas, o fato é que, mesmo nesse cenário (aceito apenas para fins
de argumentação), a exigência fiscal também não se sustenta.
150. Isto porque, se a contrapartida do lançamento contábil de redução do
passivo não fosse a crédito de estoque em face de sua natureza de ajuste de
preços (como prescreve, repita-se, o CPC no 16), então ela necessariamente
deveria ser lançada a título de receita financeira. [...]
152. Enquadrando-se como receita financeira, os descontos obtidos pela
Recorrente no momento da liquidação de obrigações com seus fornecedores,
estariam sujeitos à alíquota reduzida das contribuições, na forma prevista no
Decreto no 8.426/2015. [...]
156. Por fim, ainda ad argumentandum, caso os i. Julgadores acolham a linha
adotada pela D. Fiscalização, de que os descontos na realidade se enquadram
como contrapartidas de prestações de serviços, a Impugnante teria direito a todos
os créditos assegurados pela legislação para a realização dos supostos serviços.
Nesse sentido, já decidiu a DRJ, em matéria submetida, por recurso de ofício, ao
CARF, que manteve a decisão, como se pode observar do Acórdão 3302-008.120,
abaixo parcialmente transcrito: [...]
158. Partindo-se desta premissa, pode-se afirmar que houve um erro na apuração
da base de cálculo de PIS e COFINS sobre tais “receitas”, o que deveria, ao menos
Fl. 184135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
32
ensejar por parte da D. Fiscalização a dedução dos créditos em relação às
supostas prestações de serviços.
159. Por todo o exposto, por qualquer ângulo que a questão seja analisada, resta
demonstrada a improcedência da exigência em relação aos “acordos comerciais”.
1a IMPUGNAÇÃO – EXCLUSÃO ICMS E ISS:
162. Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, a D.
Fiscalização adotou o entendimento firmado pela RFB na Solução de Consulta
Interna 13/2018, como se observa do trecho abaixo transcrito:
Da leitura das decisões judiciais e da Certidão de Objeto e Pé mais atual, todos
referentes ao processo judicial da empresa, vê-se que não é informado qual é o
ICMS que pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins: o ICMS
destacado na nota fiscal de venda ou o ICMS a recolher. Em razão dessa omissão,
este lançamento fiscal foi efetuado com base na orientação da referida Solução
de Consulta (13/2018). (TVF – fl. 114.410)
163. Assim, concluiu que “o valor a ser lançado corresponde à diferença entre os
valores excluídos, pela empresa, em 11 e 12/2016, e o valor que entendemos que
deveria ser excluído, que é o valor do ICMS a recolher, conforme registro E110:
Apuração do ICMS – Operações Próprias, da EFD ICMS / IPI”.
164. Ocorre que o STF, ao apreciar o mérito do RE n.o 574.706/PR, com
repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “O ICMS não compõe a base
de cálculo para incidência do PIS e da Cofins” (Tema n£' 069), sob o fundamento
de que o montante auferido pelo contribuinte, destinado ao pagamento do
imposto estadual (ICMS), não se caracteriza como receita própria daquele, mas
sim como receita de terceiro (i.e. do ente federado competente para instituir e
cobrar a exação), pelo que não se enquadra na hipótese de incidência tributária
prevista no artigo 195, inciso I, “b”, da CF/88 Até a data da lavratura do Auto de
Infração e da apresentação da impugnação o STF não havia decidido sobre os
embargos em relação ao ICMS, porém, essa matéria já foi objeto de decisão e
como o assunto está no âmbito judicial (inclusive o ISS) irei tratar do tema no
voto.
1a IMPUGNAÇÃO – CRÉDITOS DIVERSOS:
A autoridade fiscal glosou créditos que não se enquadram no conceito de
insumos, (i)
fretes nas operações de transferência de mercadorias entre centros de
distribuição e destes para as lojas, (ii) taxas de administração de cartões de
crédito, de débito, ticket/cupom e multisserviços e (iii)
serviços de limpeza, a glosa dos créditos foi realizada sob o fundamento de que
tais dispêndios não se enquadram como essenciais e relevantes, conforme o
abaixo reproduzido:
Fl. 184136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
33
Alega que o STJ adotou entendimento mais abrangente do conceito de insumo,
essenciais e relevantes. Discorreu sobre o tema:
209. Nota-se, portanto, que os critérios estabelecidos pelo STJ para caracterizar
determinada mercadoria ou serviço com insumo, a conceder direito a crédito,
foram o da essencialidade OU da relevância, sendo este último entendido como
algo revestido de importância (mas não imprescindível) para o desenvolvimento
da atividade econômica do contribuinte.
210. E é justamente a consecução da atividade empresarial que deve ser levada
em consideração quando da definição de insumos para efeitos de PIS e COFINS.
Não por menos, tem ganhado força no âmbito do CARF a interpretação de que
devem ser considerados insumos todos os bens e serviços adquiridos pela pessoa
jurídica que sejam essenciais ao desenvolvimento de sua atividade econômica.
211. A 3a Turma da CSRF vem aplicando o critério da essencialidade como
parâmetro adequado para se verificar a possibilidade de creditamento das
contribuições. Nessa esteira, nos reportamos ao voto proferido pela Conselheira
Tatiana Midori Migiyama no Acórdão n° 9303-004.175, julgado em 05/07/2016:
(...) dentre todas as decisões do CARF e do STJ, é de se constatar que o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de
conceituação de insumo. (...)
Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de ‘insumos’ para
efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
• Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de serviço ou
produção; • Se a produção ou prestação de serviço são dependentes
efetivamente da aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados
essenciais. [...]
213. Tendo sempre em mente o objetivo social da empresa, devem ser
considerados como insumos seus diversos fatores de produção.
214. Conforme restará demonstrado a seguir, os fretes, as taxas cobradas pelas
administradoras de cartões e os dispêndios com serviços de limpeza se
caracterizam como essenciais e/ou relevantes, de modo que devem ser
caracterizados como insumos. [...]
218. Há muito tempo os cartões de crédito e débito são a principal forma de
pagamento das mercadorias vendidas pela Impugnante. Como já exposto no item
II.1 da presente Impugnação, todo e qualquer comerciante tem como item
imprescindível à sua atividade a chamada “maquininha de cartão”, sendo a ela,
pois, inerente, a correspondente despesa relativa à taxa cobrada pela sua
administradora.
Atualmente, as vendas por meio de cartões representam 83% do total de vendas
realizadas pela Impugnante. Em 2016, tal percentual já era de 75%, atingindo
Fl. 184137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
34
77,3%, em 2017, conforme demonstram os gráficos abaixo, extraídos dos
relatórios gerenciais da Impugnante: [...]
Trouxe decisão monocrática juntada no “Doc_Comprobatorios27 - 5024180-
42.2019.4.03.6100, 14a Vara Cível Federal de São Paulo, DAISO BRASIL COMERCIO
E IMPORTACAO LTDA., sentença proferida em 01/10/2020”.
Também trouxe outra decisão, bem como tratou do REsp no 1.642.014:
224. No mesmo sentido, vale destacar a decisão abaixo:
No presente caso, a parte impetrante pleiteia o creditamento, na apuração de
PIS/COFINS não cumulativos, sobre as seguintes despesas: i) Comissões pagas às
administradoras de cartões de crédito e débito; ii) marketing; iii) embalagens; iv)
etiquetas fixadas nos produtos e aviamentos diversos; e v) frete. Conforme se
depreende das premissas assentadas acima, cumpre o exame individual de cada
um desses grupo de despesas.
Em primeiro lugar, embora se trate de tema ainda pendente de solução definitiva
pelos Tribunais Superiores, os valores pagos por sociedade empresária atuante na
área de comércio de vestuário para viabilizar aos seus clientes a compra por meio
de cartões de crédito e débito configuram despesa essencial à consecução das
suas atividades.
Nesse caso, a essencialidade do gasto é demonstrada a partir de um simples
exercício de imaginação (denominado pelo STJ de “teste da subtração”): seria
possível à impetrante permanecer exercendo a sua atividade comercial caso
admitisse exclusivamente o pagamento por meio de cédulas de dinheiro? Na
atualidade, parece difícil imaginar que essa resposta pudesse ser positiva, isto é,
que seja possível o exercício de atividade comercial sem ofertar aos clientes a
forma de venda por meio de cartões de crédito e débito. Tal impossibilidade é
reforçada em se tratando de produtos com valores elevados, como no caso da
impetrante. Em outras palavras, seria possível advogar a tese de que um pequeno
mercado, que comercialize produtos de baixo valor, poderia realizar a sua
atividade sem depender do auxílio de máquinas de cartão de crédito. Por outro
lado, em se tratando de produtos de alto valor, seja por uma questão de
comodidade, seja por uma questão de segurança, a exigência do pagamento das
mercadorias exclusivamente por meio de cédulas físicas acabaria por inviabilizar a
atividade da impetrante. (Doc_Comprobatorios28 - 5024837-81.2019.4.03.6100,
17a Vara Cível Federal de São Paulo, VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS
S.A., sentença proferida em 10/12/2019).
Discorreu sobre os serviços de limpeza como insumos a sua atividade comercial,
por entender serem essenciais e haver norma legal (Anvisa, estadual e municipal)
sobre limpeza, higienização, dedetização, e traz a seguinte decisão do STJ:
Fl. 184138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
35
237. O STJ já se manifestou no sentido de reconhecer a essencialidade do serviço
de limpeza para empresa do ramo alimentício, conforme se observa do
precedente abaixo reproduzido:
Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence,
as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam
na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do
produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento
de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a
proliferação de microrganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que
agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim,
impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no
creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de
gêneros alimentícios. (g.n.) (RESP no 1.246.317, 2a Turma, STJ, julgado em
19/05/2015)
Quanto aos fretes:
241. A interpretação fixada pela D. Fiscalização contraria o espírito da norma,
restringindo indevidamente as hipóteses de creditamento e interferindo,
inclusive, na forma de organização dos negócios dos contribuintes que, para evitar
a cumulatividade das contribuições em relação às despesas com frete, não mais
poderiam se utilizar de centros de distribuição, tão fundamentais na atividade da
Impugnante, o que levaria à ineficiência econômica, obrigando-a a manter
estoque de milhares de mercadorias distintas nas suas centenas de lojas, ao invés
de concentrá-los em poucos estabelecimentos (centros de distribuição),
responsáveis pelo abastecimento dos demais.
242. É importante destacar que a Impugnante exerce a atividade de
distribuição(atividade esta que integra até a sua razão social: Companhia
Brasileira de Distribuição).
243. E por que Distribuição? Porque no exercício de sua atividade-fim, a
Impugnante objetiva distribuir mercadorias não apenas às suas centenas de Lojas,
mas também às centenas de consumidores que delas usufruem.
244. Conforme exposto no item II.1 – “Atividade desenvolvida pela Impugnante”,
não há como conceber a atividade de varejo na atualidade sem considerar uma
estrutura logística e de gestão de estoques, que possibilite o abastecimento
coordenado das lojas e sua disposição e entrega aos consumidores. E isso,
obviamente, ganha ainda maior relevo quando se trata, como destacado, de uma
operação do tamanho da Impugnante.
245. Não há como gerir de forma eficiente o estoque de mais de 800 Lojas, sem
que sejam adotadas estratégias de abastecimentos que necessariamente passem
pela concentração do abastecimento. [...]
Fl. 184139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
36
251. Quando se fala em “frete” se tem em mente grandes cargas de mercadorias.
No entanto, o frete ora discutido é aquele que envolve muitas vezes pequenos
caminhões que em uma entrega abastecem uma loja com produtos de diversos
fornecedores distintos, que foram originalmente recebidos no CD da Impugnante,
armazenados e posteriormente separados em lotes menores, definidos de acordo
com a sua demanda.
Este “frete” também, é aquele que abastece diariamente as Lojas com produtos
perecíveis que são adquiridos de forma concentrada pela Impugnante junto a
produtos e cooperativas rurais e então são por ela distribuídos. [...]
257. Olhar de forma mais aprofundada para a atividade comercial varejista e, em
especial, para a atividade do grande varejo, como é o caso da Impugnante,
possibilita perceber que estes e outros aspectos da operação põem uma pá de cal
na visão obsoleta de que as despesas com frete e armazenamento de mercadorias
não são ESSENCIAIS para a atividade comercial e que este frete e armazenagem
não são NA OPERAÇÃO E EM FUNÇÃO DA OPERAÇÃO DE VENDA. [...]
260. Assim, seja pelo viés do inciso II ou do inciso IX, do art. 3o, das Leis no
10.637/02 e no 10.833/03, não há dúvidas de que a apropriação de créditos sobre
as despesas de frete incorridas pela Impugnante deve ser mantida 261. Frise-se,
tanto a despesa com o transporte das mercadorias de um estabelecimento para
outro, quanto a despesa de armazenagem têm o propósito de viabilizar suas
vendas. [...]
266. Desse modo, as transferências de mercadorias entre centros de distribuição
e deles para as lojas integram a operação de venda e, portanto, as despesas
correlatas devem garantir a apropriação de crédito de PIS e COFINS, ao contrário
do que sustenta a D. Fiscalização.
267. E frise-se mais uma vez: ainda que as despesas de transporte de mercadorias
entre estabelecimentos da mesma empresa não se enquadrassem como “frete na
operação de venda”, o que se admite ad argumentandum, o direito ao crédito
decorreria do enquadramento de tal despesa como insumo da atividade, na linha
do quanto pacificado pelo STJ, acima destacado.
Quanto aos créditos de sucedidas:
Em relação à Nova Pontocom, alega que os créditos derivam de compras de bens
para revenda, e que 37% das vendas se refeririam a produtos de informática (Lei
no 11.196/2005 – Lei do Bem) com alíquota zero. Diz que as informações
apresentadas estão de acordo com a EFDContribuições transmitidas pela sucedida
de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, juntou planilha eletrônica que consolida
as apurações. Diz ter querido juntar os arquivos TXT das cópias de segurança das
EFDs mas não foi possível pelo tamanho limitado pelo e-processo, e que tais
arquivos a RFB tem acesso e não pode causar prejuízo a ele, e informa que:
280. A esse respeito, deve ser ressaltado que, tendo em vista atualizações no
sistema do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, as pessoas jurídicas sucessoras, com
Fl. 184140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
37
os seus próprios certificados digitais, não conseguem acessar os dados completos
dos documentos fiscais das pessoas jurídicas sucedidas.
281. O acesso aos dados completos só é possível com o uso do certificado digital
da própria sucedida, situação, que, na prática, torna-se inexequível, tendo em
vista a extinção e baixa de registros e cadastros públicos da sucedida. O único
acesso que ainda é garantido às sucessoras é para a obtenção de dados resumidos
(i.e., com campos com informações parcialmente restringidas).
A sequência de prints reproduzidos a seguir, comprovam o que a Impugnante ora
alega: [...]
283. Não obstante este inequívoco obstáculo, a Impugnante, com os recursos
humanos próprios e de terceiros que foram mobilizados, conseguiu levar a efeito
levantamento Alega que:
277. A partir informações apresentadas, as quais, reitera-se, estão compatíveis
com as EFDs-Contribuições transmitidas pela sucedida, pode-se concluir que os
créditos do PIS e da COFINS decorrem da compra de bens para revenda,
acumulados em volume expressivo em razão de parcela substancial da receita
bruta sofrer incidência à alíquota zero. A mesma situação ocorreu nos anos de
2012 e 2014, como se pode constatar a partir da planilha eletrônica no formato
Excel, que ora segue anexo à presente Impugnação, que consolida as apurações
dos anos de 2012 a 2014 (Doc_Comprobatorios30).
278. A Impugnante pretendia anexar aos autos, os arquivos de extensão “.Txt”,
correspondentes às cópias de segurança dos dados das EFDs-Contribuições
transmitidas para período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015. Contudo,
devido à limitação de tamanho de upload de arquivos e documentos no sistema
de protocolo eletrônico, que, atualmente, é de 15MB por arquivo, mesmo com a
utilização de softwares de compactação de arquivos digitais, não foi possível a
juntada dos referidos arquivos. Contudo, uma vez que esses arquivos integram o
ambiente do SPED e estão disponíveis na base de dados da RFB para consulta de
qualquer autoridade fiscal, a Impugnante entende que a impossibilidade de sua
juntada não pode lhe trazer qualquer prejuízo. [...]
283. Não obstante este inequívoco obstáculo, a Impugnante, com os recursos
humanos próprios e de terceiros que foram mobilizados, conseguiu levar a efeito
levantamento de documentos em arquivos eletrônicos da sucedida e nos
repositórios do Portal da Nota Fiscal Eletrônica (notas fiscais resumidas), que,
indubitavelmente, demonstram a legitimidade dos créditos de compra de bens
para revenda, com fundamento nos arts.
3o, inciso I das Leis no 10.637/02 e 10.833/04, que, como demonstrado
oportunamente, tem uma representatividade superior a 90% da base geral dos
créditos sucedidos e compensados pela Impugnante. São eles:
i. Relatório analítico contendo a listagem dos dados das notas fiscais de aquisição
de bens para revenda, e os códigos NCM dos produtos, compatíveis com os
Fl. 184141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
38
códigos listados no Decreto no 5.602/05, exemplificativamente, referentes ao
período de janeiro a março de 2012, cuja saída por venda ao varejo, se sujeitou a
incidência à alíquota zero de PIS e COFINS, e em relação às quais os créditos
dessas contribuições foi apropriado e posteriormente compensado através de
DCOMPs (Doc_Comprobatorios31); ii. Amostragem de milhares de notas fiscais de
operações de compra de bens para revenda, normalmente tributadas pelo PIS e
COFINS pelos fabricantes vendedores, algumas no formato completo e outras no
formato resumido (Doc_Comprobatorios32 ao 46), e amostragem de operações
de compra e venda no varejo com o benefício da alíquota zero da Lei do Bem,
referentes aos meses de janeiro a março de 2012, que demonstram a total
vinculação das operações de entrada e de saída de bens sujeitos ao benefício da
Lei do Bem (Doc_Comprobatorios47); iii. Cópia dos Livros de Registro de Entrada
que atestam a escrituração regular das Notas Fiscais de aquisição de bens para
revenda no período de janeiro a março de 2012 (Doc_Comprobatorios48 a 56);
284. Toda a amostragem de notas fiscais eletrônicas ora apresentada poderá ser
cruzada com as informações reportadas pela sucedida nos registros da
EFDContribuições. Para fins ilustrativos, destaca-se a nota fiscal eletrônica no
2503, emitida em 06/12/2013 pelo fornecedor Envision Ind. Prod. Eletrônicos
Ltda, para a operação de venda de televisores para a sucedida, no valor total de
R$ 448.279,52, conforme se observa no print abaixo: [...]
287. A amostragem é de um caso, mas ele prova o todo, uma vez que as
informações apresentadas pela sucedida em suas EFDs-Contribuições são 100%
aderentes. Aliás, nem poderia ser diferente, já que as aquisições de bens para
revenda estão lastreadas em notas fiscais eletrônicas que o programa validador
de arquivos da EFDContribuições, integrado ao ambiente SPED e Portal da Nota
Fiscal Eletrônica, faz inúmeros testes de aderência para certificação da
consistência das informações e quando identifica inconsistências, emite avisos de
erros que inviabilizam a transmissão de arquivos se não forem corrigidos. Logo,
como os arquivos foram transmitidos pela sucedida sem intercorrências, de se
deduzir que os testes eletrônicos não identificaram inconsistências.
Tratou da questão dos percentuais de apropriação de créditos por conta da cisão,
que a autoridade fiscal discordou:
293. No caso da Impugnante, a parcela do acervo patrimonial líquido incorporado
foi de R$ 5.320,34 (fl. 623), resultado da aplicação do seu percentual de
participação de 53,203% no capital social da sucedida, sobre o valor do
patrimônio líquido dessa sociedade, mensurado, conforme item 29 do Laudo de
Avaliação Contábil elaborado para atendimento da legislação societária e contábil
(fl. 610), no montante de R$ 10.000,00.
294. Pelo exposto, adotando as palavras da própria autoridade fiscal, uma vez
demonstrado “(...) que a CBD também reconheceu passivos em maior proporção”
há que se refutar, por completo, a alegação de que a Impugnante apropriou
Fl. 184142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
39
créditos provenientes da ‘sucedida Nova Pontocom’ em montante superior à sua
participação no capital social.
Já em relação à Sé Supermercados, alega que os serviços de limpeza geram
créditos, da mesma forma que os seus serviços, como insumos:
296. Já em relação à caracterização dos serviços de limpeza e controle de pragas
como essenciais e relevantes, a Impugnante se reporta ao item III.4.2, acima, em
que resta evidenciado que na atividade econômica que envolve a comercialização,
manipulação e armazenamento de alimentos, mesma atividade que era exercida
pela empresa incorporada, como demonstrado nos seus documentos societários
(fls. 657 a 688), os serviços de limpeza e controle de pragas são indispensáveis,
tratando-se de obrigação legal, sob pena, inclusive, de interdição do
estabelecimento e impedimento total de realização de suas atividades.
Quanto à depreciação e amortização, alegou que a autoridade fiscal glosou todos
os créditos dos encargos de depreciação e amortização por falta de comprovação,
alega erro de cálculo, e de ter juntado documentos comprobatórios em sua
impugnação e de que teria desrespeitado o prazo decadencial prescrito na IN SRF
no 457/2004.
Art. 9o As pessoas jurídicas devem manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, em
boa guarda, à disposição da SRF, os registros contábeis ou planilhas que permitam
a comprovação da utilização dos créditos de que trata esta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte não adotar o mesmo critério de
apuração de créditos das contribuições para todos os bens do seu ativo
imobilizado, deverá manter registros contábeis ou planilhas em separado para
cada critério.
Ainda alegou que:
299. Vale ressaltar que a Impugnante possui nos registros de seu ativo
imobilizado, bens que foram adquiridos há mais de duas décadas (alguns bens
datam de 1971), que devido ao prazo de vida útil extenso, ainda produziam
encargos de depreciação no período fiscalizado. Nesse ponto, é importante
registrar que, durante o procedimento de fiscalização, a Impugnante apresentou
elementos mais que suficientes para corroborar que a apresentação de TODAS as
notas fiscais de aquisição não seria medida razoável e proporcional, tanto para o
levantamento de 100% das informações comprobatórias por parte do
contribuinte, quanto para a análise e certificação da autoridade fiscal.
300. Vejam, por exemplo, na resposta de 26/06/2020 (fls. 2.483 a 2.491), que a
Impugnante oportunamente esclareceu que suas atividades operacionais são
desenvolvidas por meio de centenas de estabelecimentos, compreendendo lojas,
centros de distribuição e escritórios administrativos distribuídos pelos Estados da
Federação, e que, para o desempenho de seu objeto, possuía milhões de bens
distribuídos entre seus estabelecimentos.
Fl. 184143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
40
301. Na ocasião, apresentou em sua resposta, quadro estatístico, que ora é
reproduzido a seguir, com a fotografia da posição patrimonial existente em 2016,
que dava uma dimensão quantitativa do volume da base de dados, com nada
menos que um milhão e oitocentos mil itens registrados no ativo imobilizado
(com correspondência em aproximadamente 1.267.941 notas fiscais):
[...] Somente nos anos-calendário de 2015 e 2016 foram realizados inúmeros
inventários físicos por empresas especializadas, que emitiram seus relatórios
conclusivos, com os respectivos papéis de trabalho como suporte. Como prova
disso, foram levantados os resultados conclusivos dos inventários físicos de 288
estabelecimentos no de 2016 (Doc_Comprobatorios57 a 68) e de 258
estabelecimentos no ano de 2015 (Doc_Comprobatorios69 a 78). Em documento
não paginável apartado, estão sendo juntados os papéis de trabalho elaborados
pelas empresas responsáveis pelos inventários rotativos, que contém uma série
de documentos no formato “.xls” e “.doc” (Doc_Comprobatorios79 a 83). [...] 326.
Sem embargo, a Impugnante, em nova rodada de esforço de seus colaboradores,
aliados ao serviço de inteligência de empresas de tecnologia para efetuar
cruzamentos de milhões de informações e documentos para captura de dados nos
repositórios do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, obteve um conjunto
complementar de outras milhares de notas fiscais, que ora estão sendo juntadas
aos autos com a finalidade de ratificar que sua escrituração é regular e alicerçada
em documentos hábeis e idôneos que comprovariam os créditos de PIS e COFINS
apropriados e, em parte, reconhecidos pela autoridade fiscal
(Doc_Comprobatorios84 a 116).
327. Para finalizar, cabe à Impugnante apontar que, ao revisar o critério adotado
pela D. Fiscalização para calcular o valor da depreciação mensal incorrida no curso
do anocalendário de 2016, relativamente aos bens do ativo imobilizado, cujos
respectivos documentos fiscais foram disponibilizados durante a fiscalização,
identificou erros no cálculo do número de meses de depreciação dos bens no
curso do ano-calendário de 2016.
328. Para ilustrar, vejamos o seguinte exemplo:
329. Fica fácil identificar no exemplo o equívoco. Se o bem foi adquirido em
05/05/2016 e sua depreciação iniciou-se ainda no mês, então, entre o mês de
maio e dezembro de 2016, transcorreram 8 (oito) meses, conforme indicado na
tabela 2, corrigida pela Impugnante, e não 4 (quatro) meses, como apurado pela
fiscalização. A diferença não é desprezível. Nada menos que 100%, em prejuízo ao
crédito do contribuinte.
330. Essa situação se repete inúmeras vezes, pois a fórmula adotada contém um
erro:
foi parametrizada para apurar a diferença de meses entre a informação contida
na coluna ‘data final de depreciação’ e a informação contida na célula ‘AH1’ da
planilha anexada aos autos, ou seja, ‘01/01/2016’, quando o correto seria a
Fl. 184144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
41
apuração da diferença de meses entre a informação contida na coluna ‘Dt. Iníc.
depreciação’ e a data de ‘31/12/2016’.
Outra questão alegada foi a glosa de créditos sobre ICMS-ST, alega fazer o mesmo
parte do valor da mercadoria por ser não recuperável e que, portanto, geraria
creditamento seu valor, trouxe posição da RFB quanto ao IRPJ:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: ICMS-
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTABILIZAÇÃO.
O valor referente ao ICMS-Substituição tributária, retido pelo fornecedor do
contribuinte substituído nos termos da legislação estadual, integra o custo de
aquisição das respectivas mercadorias, visto que não é recuperável por este
último, pelo que não pode ser contabilizado diretamente à conta de despesas
tributárias, sob pena de redução indevida do lucro real correspondente ao
período-base em que as citadas mercadorias não sejam vendidas. (SOLUÇÃO DE
CONSULTA No 60 de 17 de agosto de 2012)
Bem como do STJ:
342. Em relação a ambos os fundamentos (integrar o custo de aquisição e não ter
sofrido a incidência das contribuições, vale destacar precedente recente do STJ,
em que a 1a Turma acolheu a tese ora sustentada, reconhecendo o direito aos
créditos sobre o valor do ICMS-ST:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA (ICMS-
ST). AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA POR EMPRESA SUBSTITUÍDA.
BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO. INCLUSÃO DO VALOR DO IMPOSTO ESTADUAL.
LEGALIDADE. CREDITAMENTO QUE INDEPENDE DA TRIBUTAÇÃO NA ETAPA
ANTERIOR. CUSTO DE AQUISIÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE DESTA TURMA.
PLEITO INICIAL QUE NÃO SE LIMITA À DECLARAÇÃO DO DIREITO À
COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE EXAME PELA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. (...)
III – Sendo o fato gerador da substituição tributária prévio e definitivo, o direito ao
crédito do substituído decorre, a rigor, da repercussão econômica do ônus gerado
pelo recolhimento antecipado do ICMS-ST atribuído ao substituto, compondo,
desse modo, o custo de aquisição da mercadoria adquirida pelo revendedor.
Precedente.
IV – A repercussão econômica onerosa do recolhimento antecipado do ICMS-ST,
pelo substituto, é assimilada pelo substituído imediato na cadeia quando da
aquisição do bem, a quem, todavia, não será facultado gerar crédito na saída da
mercadoria (venda), devendo emitir a nota fiscal sem destaque do imposto
estadual, tornando o tributo, nesse contexto, irrecuperável na escrita fiscal,
Fl. 184145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
42
critério definidor adotado pela legislação de regência. (g.n.) (STJ, 1a Turma, REsp
no 1.568.691, DJe 15/05/2020).
Já sobre despesas financeiras a discussão do requerente se limita ao seguinte:
[...] 350. Ou seja, até 30/06/2015, a alíquota aplicável sobre as receitas financeiras
permaneceu fixada em zero e, de modo coerente à sistemática não cumulativa, a
apropriação de créditos sobre as despesas financeiras, igualmente, foi vedada.
351. No entanto, com a edição do Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015, foram
restabelecidas alíquotas de PIS (0,65%) e de COFINS (4%), incidente sobre as
receitas financeiras, sem, contudo, restabelecer-se o direito ao creditamento do
PIS e da Cofins em relação às despesas financeiras.
352. Em resumo, foi restabelecida a tributação das receitas financeiras à alíquota
conjugada de 4,65%, porém não foi restabelecido o direito à apropriação de
créditos sobre o valor das despesas financeiras, o que viola a sistemática não
cumulativa das contribuições, na forma do disposto no art. 195, §12, da
Constituição.
353. Ao restabelecer as alíquotas do PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras
sem a contrapartida relativa ao restabelecimento do direito ao crédito sobre as
despesas financeiras, o Poder Executivo Federal violou o Princípio da Não
Cumulatividade dessas contribuições, na medida em que estabeleceu uma
situação de absoluto desequilíbrio, violando a neutralidade fiscal própria do
sistema não cumulativo.
354. Conforme se observa do artigo 27, da Lei no 10.865/2004, o caput do
referido dispositivo estabelece que cabe ao Poder Executivo restabelecer as
alíquotas aplicáveis para o cálculo dos créditos de PIS e COFINS sobre despesas
financeiras, enquanto o § 2o autoriza ao Executivo fixar as alíquotas incidentes
sobre as receitas financeiras.
[...] 358. Além de haver flagrante violação da não cumulatividade no
restabelecimento da incidência sobre as receitas, sem o respectivo
reconhecimento do crédito sobre as despesas, a glosa dos créditos ofende
também ao disposto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, haja vista que as despesas financeiras se constituem em verdadeiros
insumos da atividade da Impugnante.
359. Adotando-se o critério fixado pelo STJ, referido no item III.4, acima, é
induvidoso que se trata de despesa relevante e essencial na atividade de qualquer
empresa, especialmente do porte da Impugnante. A contratação de empréstimos
e, consequentemente, as despesas financeiras, são praticamente imprescindíveis
na condução dos negócios em geral, devendo, assim, ser reconhecido o direito
aos créditos apropriados.
Já as alegações das glosas dos créditos de importação foram deslocadas para o
tópico nulidades acima.
Fl. 184146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
43
Quanto aos aluguéis pagos a pessoas físicas alega que o pagamento ocorreu para
pessoa jurídica, mas depositado em nome de pessoas físicas por conta e ordem da
pessoa jurídica de quem locou os bens.
1a IMPUGNAÇÃO – MULTA EFD-CONTRIBUIÇÕES:
Quanto a multa aplicada em relação à EFD-Contribuições temos o seguinte, nos
dizeres do requerente:
372. Analisando-se o TVF, é possível extrair que a multa lançada assim o foi da
seguinte maneira:
a) Sobre o montante total de R$ 1.311.656.765,57 (um bilhão trezentos e onze
milhões seiscentos e cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e sete centavos) que foi objeto de retificação na EFD-Contribuições
relativa ao ano de 2016, relativa aos seguintes registros:
- Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e
Créditos) no valor de R$ 843.324.743,10 (oitocentos e quarenta e três milhões
trezentos e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e dez centavos); -
Registro F120 (Crédito com Base nos Encargos de Depreciação), no valor de R$
51.919.143,93 (cinquenta e um milhões novecentos e dezenove mil cento e
quarenta e três reais e noventa e três centavos) a título de PIS e R$
239.142.723,60 (duzentos e trinta e nove milhões cento e quarenta e dois mil e
setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos) a título de COFINS, totalizando
R$ 291.061.867,53 (duzentos e noventa e um milhões sessenta e um mil
oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos); - Registro F600 -
Contribuição Retida na Fonte (PIS e Cofins), no valor de R$ 96.251.723,60
(noventa e seis milhões duzentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte e três
reais e sessenta centavos); - Registro F700 (Deduções Diversas) no valor de R$
20.560.648,01 (vinte milhões quinhentos e sessenta mil seiscentos e quarento e
oito reais e um centavo) a título de PIS e de R$ 100.149.222,94 (cem milhões
cento e quarenta e nove mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e quatro
centavos) a título de COFINS, totalizando o montante de R$ 120.709.870,95
(cento e vinte milhões setecentos e nove mil oitocentos e setenta reais e noventa
e cinco centavos); - Registros M110/M510 (Ajustes do Crédito de PIS e Cofins
Apurados), no valor de R$ 134.489,29 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e
oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) relativo ao M110 e R$ 667.031,49
(seiscentos e sessenta e sete mil trinta e um reais e quarenta e nove centavos)
relativo ao M510, totalizando o montante de R$ 801.520,78 (oitocentos e um mil
quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos); - Registros M220/M620
(Ajustes da Contribuição para o PIS e da Cofins Apurados), no valor de R$
8.807.234,40 (oito milhões oitocentos e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e
quarenta centavos) relativo ao M220 e de R$ 40.649.125,13 (quarenta milhões
seiscentos e quarenta e nove mil cento e vinte e cinco reais e treze centavos)
relativo ao M620, totalizando R$ 49.456.359,53 (quarenta e nove milhões
quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e
Fl. 184147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
44
cinquenta e três centavos); - Registro F800 (Créditos Decorrentes De Sucessão),
no valor de R$ 1.158.972,29 (um milhão cento e cinquenta e oito mil novecentos
e setenta e dois reais e vinte e nove centavos) relativo ao PIS e de R$
5.047.179,57 (cinco milhões quarenta e sete mil cento e setenta e nove reais e
cinquenta e sete centavos) relativo ao COFINS, totalizando R$ 6.206.151,86 (seis
milhões duzentos e seis mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis
centavos).
b) Sobre o montante de R$ 7.582.543.874,67 (sete bilhões quinhentos e oitenta e
dois milhões quinhentos e quarenta e três mil oitocentos e setenta e quatro reais
e sessenta e sete centavos), não retificados na EFD-Contribuições, relativos aos
registros:
- M400/M800 e M410/M810 relativos às receitas obtidas com a venda de
produtos sujeitos à alíquota zero, cujos produtos foram classificados de forma
errada, de acordo com a Fiscalização, no código genérico 999, da Tabela 4.3.13,
CST 06, no montante de R$ 7.389.353.737,95 (sete bilhões trezentos e oitenta e
nove milhões trezentos e cinquenta e três mil setecentos e trinta e sete reais e
noventa e cinco centavos); - M110/M510 relativos aos ajustes de créditos de PIS e
COFINS vinculados ao ICMS-ST apurado de forma extemporânea, créditos estes
que foram contabilizados pela Impugnante mas não foram informados na
EFDContribuições, no montante de R$ 34.940.774,79 (trinta e quatro milhões
novecentos e quarenta mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove
centavos) a título de PIS e R$ 158.249.361,93 (cento e cinquenta e oito milhões
duzentos e quarenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e três
centavos) a título de COFINS, totalizando R$ 193.190.136,72 (cento e noventa e
três milhões cento e noventa mil centro e trinta e seis reais e setenta e dois
centavos).
373. Logo se vê que a multa aplicada sobre incorreções e/ou omissões na
EFDContribuições tem, em síntese, origem em dois grupos: grupos de
informações retificadas no curso da fiscalização (que gerou uma multa de R$
27.799.623,77 – vinte e sete milhões setecentos e noventa e nove mil seiscentos e
vinte e três reais e setenta e sete centavos) e grupo de informações não
retificadas e que, no entender da D. Fiscalização, foram escrituradas de modo
equivocado (que gerou uma multa de R$ 197.010.621,08 – cento e noventa e sete
milhões dez mil e seiscentos e vinte e um reais e oito centavos).
Alega que é inaplicável a multa em relação às supostas incorreções não retificadas
do bloco M. Diz que a maior parte se refere a suposta omissão ou erro no que se
refere a totalização dos CSTs de produtos sujeitos a alíquota zero. De que que a
autoridade fiscal lhe concedeu prazo ínfimo, pediu prorrogação, mas foi atendido
apenas parcialmente. Parte dessa alegação se encontra no tópico nulidades
relatado acima.
Também tratou das informações de CST de outros blocos da EFD e de que as
divergências no “sub-totalizador” não tiveram repercussão qualquer. Tratou dos
Fl. 184148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
45
blocos da EFD e do seu Guia Prático. Alega que são muitas informações a serem
preenchidas. De que a autoridade fiscal questionou o grupo de receitas de CST 06,
produtos sujeitos à alíquota zero, classificados com código 999.
Alegou que:
Segundo a D. Fiscalização “vários produtos, como carnes (código 121), peixes
(código 122), manteiga (código 126) e margarina (código 127) e bebidas frias
(código 918) não foram encontrados nos registros M400 e M800; e M410 e M810
das EFD-Cs com seus respectivos códigos específicos, de acordo com a tabela
4.3.3.” (fls. 114.473).
409. Segue afirmando que “tal informação é relevante para a condução do
trabalho de fiscalização, uma vez que a tributação sujeita à alíquota zero
representa exceção na tributação do Pis e da Cofins. Assim, a falta de informações
corretas faz com que a auditoria fiscal, realizada para confirmar tais informações,
se torne mais morosa e dificultosa, prejudicando em demasia a conclusão dos
trabalhos.”.
Porém “a Impugnante enfrenta uma série de dificuldades para preencher
adequadamente suas obrigações acessórias, dificuldades estas provenientes,
inclusive, da própria legislação pátria relativa ao PIS e à COFINS”. “No entanto, a
descrição correta do produto que foi apontado como código genérico estava
explicitada em outros documentos disponíveis ao Fisco, pelo que era possível que
o I. Agente Fiscal identificasse tais produtos, sujeitos à alíquota zero, inclusive em
outro campo da EFD-Contribuições”. E de que “ainda que se cogite haver um erro
de código nos blocos M410 e M810 era possível que a D. Fiscalização encontrasse
as informações a respeito dos produtos sujeitos à alíquota zero no Bloco C,
destinado ao registro dos documentos fiscais relativos às mercadorias
comercializadas”. Assim, “é de concluir que embora a D. Fiscalização tenha
considerado como equivocada a classificação da natureza específica de
determinados produtos sujeito à alíquota zero, tomou como correto o valor total
do CST 06, no qual tais produtos foram informados”.
Também gerou a multa a incorreção no preenchimento da EFD relacionados a
créditos extemporâneos não retificados, e escriturados em sua contabilidade, e se
referem a ICMS-ST:
Sendo assim, e como os créditos deverão ser informados (na EFD-Contribuições)
assim
que
registrados
contabilmente,
independentemente
de
sua
apropriação/desconto no referido período de registro, os créditos que não foram
informados na EFDContribuições serão considerados na base de cálculo da multa
que aqui se aplica, conforme abaixo.
[...] Como já tratado acima, somente no mês 06/2016 é que a empresa registrou
na EFDContribuições parte do Pis e Cofins a recuperar sobre o ICMS-ST. Assim,
excluímos da base de cálculo da multa (de 06/2016) os valores já informados na
EFD-Contribuições, quais sejam, R$ 14.254.147,23 (Pis) e R$ 68.345.430,37
Fl. 184149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
46
(Cofins). Nos meses 07, 08 e 09/2016, efetuamos a soma dos lançamentos
contábeis, para se chegar ao valor da base de cálculo da multa.
Quanto a esta base de cálculo da multa o contribuinte alega que na sistemática
nãocumulativa de apuração do PIS e da COFINS, os contribuintes têm o direito de
apurar créditos nas situações em que a lei estabelece, pois ele poderá descontar
créditos nos termos do art. 3o das leis de regência:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
Vejam, I. Julgadores, da redação do caput do aludido artigo, é possível extrair o
verbo “poderá”, o que indica tratar-se de um direito concedido aos contribuintes
que, assim como qualquer outro direito em qualquer esfera que se analise, não
necessariamente obriga o seu exercício.
427. Em outras palavras, a Impugnante tem o direito de apurar créditos, estando
no regime não-cumulativo de apuração das contribuições ao PIS e à COFINS, mas
não está obrigada a utilizar estes créditos.
428. Logicamente, uma vez diante do exercício do direito de aproveitamento
destes créditos, haverá impacto no valor final a recolher aos cofres públicos razão
pela qual necessariamente a Impugnante deve observar determinadas regras para
o seu aproveitamento.
429. Por outro lado, não haveria de se cogitar que o não exercício de determinado
direito (no caso, o não aproveitamento do crédito de PIS e de COFINS), seja
conduta passível de punição, como pretende a D. Fiscalização.
430. O fato de existir campo específico na EFD-Contribuições a fim de que seja
informado o registro extemporâneo de eventual crédito apurado, não implica na
conclusão de que, uma vez identificado tal crédito, obrigatoriamente deverá ser
informado o Fisco. Na realidade, tal campo existe somente porque a própria
legislação do PIS e do COFINS admite o registro e o consequente aproveitamento
de forma extemporânea e, na ocasião do contribuinte optar por exercer tal
direito, deverá informar os montantes pretendidos em tais campos.
431. Foge à razoabilidade e à proporcionalidade a imposição de multa sobre uma
base de R$ 193.190.136,72 (cento e noventa e três milhões cento e noventa mil
cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) que correspondem a valores
de créditos que sequer foram aproveitados pela Impugnante e que, portanto, não
tiveram qualquer tipo de repercussão fiscal.
Alega ainda a desproporcionalidade, irrazoabilidade e “confiscatoriedade” da
multa que no caso específico alcançou R$ 197.010.621,08, e de que “Vale
destacar que a multa por falta de entrega seria de R$ 500,00 por mês calendário,
o que ensejaria cobrança de R$ 327.000,00, ou seja, 0,15% da multa aplicada (R$
224.810.244,82) na forma do que estabelece o art. 57, inciso II, da Medida
Fl. 184150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
47
Provisória no 2.158-35/2001”, e de que “o total descumprimento da obrigação
acessória, circunstância muito mais grave do que o cumprimento com pequeno
equívoco em uma informação intermediária (“sub-totalizador”), não poderia
jamais ensejar uma multa 687 vezes menor”, devendo a multa por incorreções ou
omissões consideradas não retificadas pela autoridade fiscal ser cancelada.
Entende que a multa pelas incorreções retificadas é incabível, pois somente se
não efetivasse a retificação estaria sujeita a multa de 3% das operações, sendo
certo que aquele que deixar de atender a intimação ou para prestar
esclarecimento a multa seria de apenas R$ 500,00, e de que:
[...] haveria um grande estímulo por parte da Administração Pública de não
atendimento às intimações da RFB, pois neste caso o contribuinte estaria sujeito a
multa de tão somente R$500,00 (quinhentos reais) e não de 3% sobre o valor das
operações com omissões ou incorreções!
Ao final faz o seguinte pedido:
IV - PEDIDO 450. Ante o exposto, pede e espera a ora Impugnante seja recebida e
acolhida a presente Impugnação, para ser cancelada a exigência fiscal a título de
PIS, COFINS, Multa Regulamentar, Multas de Ofício, Juros e demais encargos
acrescidos ao principal.
Por entender ser necessário alguns esclarecimentos por parte do contribuinte
e/ou da autoridade fiscal autuante, referido processo foi objeto da Resolução no
108-001.051, datada de 13/05/2021, que continha os seguintes quesitos:
Pelos motivos expostos acima, entendo necessário a conversão do julgamento em
diligência, com a devolução dos autos à unidade de origem para que a autoridade
lançadora / administrativa:
a) intime o contribuinte a identificar na documentação juntada por ele com a
impugnação a que fato alegado na mesma cada qual se refere (se ainda não
relacionado na mesma), retratando em qual(is) item(ns) da impugnação estão
relacionados, e se há duplicidade com os já apresentados durante a auditoria
(identificando os novos documentos ainda não apresentados) e o cientifique
desta resolução (cópia). Lembrando que é de responsabilidade do contribuinte
manter a documentação comprobatória dos créditos que alega possuir e que se
utilizou no ano de 2016 (que originariamente lhe pertença ou pertencia a outras
pessoas jurídicas que sucedeu); E, após a resposta do contribuinte ao item “a”:
b) analise a alegação de duplicidade e a documentação juntada na impugnação
quanto às receitas sobre acordos comerciais das verbas de propaganda cooperada
(conta no 332299), de PDAnet reversão custo (conta no 334298) e outros
resultados operacionais (conta no 321423); c) analise a documentação
apresentada e juntada na impugnação quanto aos créditos permitidos de
depreciação/amortização e não apresentados durante a auditoria; d) verifique a
divergência relatada quanto aos cálculos da glosa de créditos relacionados à
importação e/ou faça os esclarecimentos necessários; e) quanto aos créditos de
Fl. 184151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
48
sucessão (Nova Pontocom e Sé Supermercados), analise a documentação juntada
na impugnação e não apresentados durante a auditoria; f) se pronuncie sobre as
manifestações do contribuinte relacionados aos itens tratados nos quesitos
acima, e se houver esclarecimentos que queira prestar sobre as outras
manifestações do contribuinte também poderá se pronunciar; g) para o exame
dos quesitos acima, em sendo necessário, analise outros documentos, de posse
do contribuinte (ou enviados por ele à RFB), intimando-o a apresentá-los
(inclusive quanto a esclarecimentos adicionais);) emita parecer conclusivo sobre
todos os itens anteriores e outros que se pronunciar, e os possíveis reflexos sobre
o lançamento realizado, juntando, se for o caso, todos os arquivos, documentos e
planilhas de cálculos em formato PDF e XLSX (contendo as fórmulas de cálculos
utilizadas) que serviram para emissão do referido parecer; i) Isto feito, deve o
sujeito passivo ser cientificado da juntada acima e dos pronunciamentos e parecer
(se houver), e ser fornecido cópia dos arquivos, oportunizado o contraditório e a
ampla defesa plenos, e reabrindo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, e,
após expirado este, com ou sem manifestação do mesmo, retornem-se os autos
para conclusão do julgamento.
A autoridade fiscal apresentou a informação fiscal de fls. 145.050 a 145.129, com
arquivos anexos, e expôs, em resumo, seus entendimentos abaixo:
1) em relação ao valor tributado da conta de compras de mercadorias nacionais
(321201) concorda com a exoneração da diferença de valor:
11- De plano, esta fiscalização reconhece o erro no lançamento fiscal e informa
que o lançamento pode ser exonerado no montante de base de cálculo de
receitas decorrentes do acordo comercial no montante de R$ 26.740.805,07, a ser
excluído da conta contábil no 321201 (Compras de Mercadorias Nacionais).
2) Quanto aos valores das contas em duplicidade, concluiu que:
Observações e Conclusão 18- Primeiramente, importante observar que a própria
empresa se contradiz quando alega na impugnação, em relação ao lançamento
em duplicidade, que a prova é de simples demonstração a partir dos elementos
qualitativos e quantitativos da escrituração contábil, mas, ao ser intimada para
realizar a composição dos valores, respondeu que no prazo concedido para
apresentação dos esclarecimentos não foi possível fazer a composição e
correlação, mês a mês, dos valores lançados a crédito sob o histórico
“Bonificação”, diretamente na conta 321201 “Compras de Mercadorias Nacionais”
com os valores reclassificados para a conta 332299 “Verbas de Propaganda
Cooperada” e 334298 “PD@Net - Reversão de Custo”.
19- Ou seja, a empresa pede pela nulidade do lançamento ou pela redução do
lançamento fiscal, mas sequer consegue fazer prova da composição dos valores --
de um mês que seja -- para que seus argumentos sejam levados em consideração.
20- Aliás, o prazo para apresentação da composição dos valores, que dariam
suporte às alegações da empresa, não deve ser relacionado apenas ao prazo
Fl. 184152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
49
concedido por esta fiscalização durante esta diligência fiscal. A empresa tomou
ciência deste auto de infração na data de 18/12/2020, e desde então já deveria
saber que todos os argumentos que tivessem objetivo de rebater as questões
levantadas pela fiscalização no auto de infração deveriam estar corroborados por
documentação inequívoca, até porque este argumento revela questão probatória.
21-
Continuando.
Na
planilha
apresentada
em
14/06/2021,
como
“Doc_Comprobatorios01”, na e-fl. 145.024 deste processo, a empresa colaciona
telas de seu sistema contábil que trazem valores que foram levados à tributação
(em razão de serem contabilizados na conta 321201 -- compra de mercadorias
vendidas -- com histórico “bonificação”) e que supostamente foram
reclassificados para as contas no 332299 (vide aba “Conta #332299_Telas GCA4”,
na cor laranja) e no 334298 (vide aba “Conta #334298_Telas GCA4”, na cor
amarela). Apesar de sabermos que os valores foram, sim, tributados em razão de
estarem lançados a crédito na conta 321201, não temos certeza de que foram
efetivamente reclassificados para as contas 332299 e 334298, uma vez que a
própria empresa não conseguiu fazer a composição dos valores reclassificados.
22- Desta forma, concluímos que não há prova inequívoca de que houve
lançamento em duplicidade em razão das reclassificações para as contas
contábeis no 332299 (verba de propaganda cooperada) e no 334298 (PD@net –
reversão de custo), razão pela qual propomos a manutenção do lançamento
quanto a estes pontos.
23- Nada obstante, caso a DRJ entenda que tais telas fazem prova inequívoca de
que os valores que ali constam foram objeto de tributação e posteriormente
foram reclassificados para as contas no 332299 (verba de propaganda cooperada)
e no 334298 (PD@net – reversão de custo), poderá, smj, acatar os argumentos da
empresa e reduzir o lançamento fiscal nos valores que entender estarem
comprovados.
3) Quanto aos outros resultados operacionais:
24- Na impugnação, a empresa alega que parte dos valores que foram
contabilizados na conta 321201 (compra de mercadorias vendidas) e que foram
tributados por esta fiscalização (total anual de R$ 68.558.034,00) foram
posteriormente reclassificados para a conta no 321423 (Outros Resultados
Operacionais). E mais! Diferentemente dos valores reclassificados para as contas
no 332299 (verba de propaganda cooperada) e no 334298 (PD@net – reversão de
custos), os valores da conta “outros resultados operacionais” já tinham sido
tributados pela empresa em época própria.
25- Em análise da memória de cálculo apresentada pela empresa em 24/01/2020
(efls. 1.744) podemos confirmar que os valores contabilizados na conta no 321423
(outros resultados operacionais) foram, de fato, levados à tributação (aqui,
apenas observamos que os créditos registrados e apropriados pela empresa
fizeram com que a empresa não declarasse nem pagasse Pis e Cofins durante todo
Fl. 184153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
50
o ano de 2016, conforme foi destacado no TVF). Mas a confirmação da tributação
em duplicidade não para por aqui!
26- Para que o lançamento seja exonerado quanto a este ponto, resta saber se os
valores que posteriormente foram reclassificados para a referida conta (no
321423)
foram de fato levados à tributação por esta fiscalização em razão de estarem
contabilizados a crédito na conta no 321201 – compra de mercadorias nacionais –
cujo histórico contém a palavra “bonificação”. Sendo assim, foi necessário
verificar se a empresa poderia compor a totalidade dos valores reclassificados
para a conta no 321423 como sendo originados na conta no 321201 com histórico
bonificação.
27- Por meio do Termo de Início de Diligência, Ciência, Constatação e Intimação
Fiscal de 07/06/2020, apresentamos à empresa, em razão de termos conseguido
fazer a composição de parte dos valores objeto de lançamento, quais valores que
teriam sido efetivamente tributados em duplicidade, por estarem na conta no
321201 (com histórico ‘bonificação’) e por estarem na conta no 321423.
28- Como não conseguimos fazer a composição da totalidade dos valores
reclassificados para a conta no 321423 (R$ 68.558.034,00), intimamos a empresa a
fazer a referida composição, para que pudéssemos exonerar do lançamento fiscal
os valores que foram reclassificados para a conta no 321423 e que já haviam sido
levados à tributação pela empresa em época própria, ou seja, antes do início do
procedimento fiscal.
29- Além disso, solicitamos esclarecimentos para saber se era de conhecimento
da empresa que 3 (três) valores lançados na conta no 3212011, que
posteriormente foram reclassificados para a conta no 321423, continha histórico
diverso da expressão “bonificação”, e que, portanto, não tinham sido levados à
tributação.
30- A empresa apresentou a mesma resposta daquela feita em relação à
reclassificação para as contas no 332299 e no 334298, sem, portanto, apresentar
nenhuma composição dos valores. Assim, da mesma forma que concluímos em
relação ao pedido de exoneração do lançamento supostamente em duplicidade
em relação à reclassificação de valores de receitas para as contas no 332299 e no
334298, também podemos concluir para o pedido em relação à conta no 321423.
31- Na planilha apresentada em 14/06/2021, como “Doc_Comprobatorios01”, na
e-fl.
145.024 deste processo, a empresa colaciona telas de seu sistema contábil que
trazem valores que foram levados à tributação (em razão de serem contabilizados
na conta 321201 – compra de mercadorias vendidas – com histórico
“bonificação”) e que supostamente foram reclassificados para as contas no
321423 (vide aba “Conta #321423_Telas GCA4”, na cor verde). Apesar de
sabermos que os valores foram, sim, tributados em razão de estarem lançados a
Fl. 184154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
51
crédito na conta no 321201, não temos certeza de que foram efetivamente
reclassificados para as contas no 321423, uma vez que a própria empresa não
conseguiu fazer a composição dos valores reclassificados, tudo isso com exceção
aos valores que esta fiscalização conseguiu fazer a composição e que serão
informados em planilha abaixo.
32- Tampouco, os valores constantes na aba “Conta #321423_Rel Multa + FIC”, na
cor azul, da mesma planilha citada acima, fazem prova de que foram tributados
em duplicidade.
33- Quanto à intimação quanto aos valores que não foram considerados no
lançamento fiscal como decorrente dos acordos comerciais contabilizados na
conta no 321201, por, além não conterem o histórico “bonificações”, conterem os
seguintes históricos (i) “Receita Logística” (valor de R$ 10.789.489,00) e “Receita
FIC” (valor de R$ 3.789.505,00), ambos do mês de 03/2016 e (ii) “Multa Logística”
(valor de R$ 1.937.761,00), do mês de 08/2016, e que foram reclassificados para a
conta no 321423, a empresa juntou, na resposta de 14/06/2021, telas da ECF que
apenas comprovam que tais valores foram reclassificados para a conta no 321423,
mas que em nada comprovam que [também] foram tributados por estarem na
conta no 321201.
34- Sendo assim, apenas podemos afirmar com convicção que os valores abaixo --
cuja composição foi feita por nós -- podem ser exonerados da base de tributação
do Pis e da Cofins, por já terem sido levados à tributação pela empresa. Para
facilitar, reproduziremos trecho do Termo de Início de Diligência, Ciência,
Constatação e Intimação Fiscal de 07/06/2020, que apresenta toda a análise feita
por esta fiscalização (destaques em negrito foram feitos por nós, nesta diligência):
[...]
39- Diante disso, entendemos que apenas os valores que esta fiscalização
conseguiu fazer a composição é que podem ser exonerados da base de cálculo das
receitas do lançamento fiscal, observando-se os 3 (três) lançamentos de R$
500.000,00, que podem ou não ser aceitos pela DRJ:
Com se observa acima, apenas parte dos valores a autoridade fiscal conseguiu
fazer a sua conciliação.
Com relação à depreciação/amortização, a autoridade fiscal entendeu que o
arquivo apresentado, após aplicação de filtros, os valores mensais estão abaixo do
que foi exonerado, como se vê a seguir:
49- Entretanto, ao ativarmos o filtro da coluna “AX”, cujo título é “Entrega -
Fiscalização”, com a opção “sim” para sabermos o total dos valores de créditos
mensais de depreciação, os valores mensais estão abaixo do valor que
exoneramos, no auto de infração, do valor total de Pis e de Cofins que foi
registrado e apropriado pela empresa.
Fl. 184155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
52
50- Se usarmos, além do filtro acima, o filtro da coluna “Crédito de Pis e Cofins” e
ativarmos também esse filtro para “sim”, os valores de depreciação mensal ficam
mais abaixo ainda dos valores que foram excluídos do lançamento fiscal.
51- Sendo assim, concluímos que não há valor nenhum a ser exonerado em
decorrência desta diligência fiscal.
Em relação aos créditos de importação glosados, a autoridade fiscal esclareceu o
seguinte:
58- É de se observar que a divergência apontada pela DRJ está representada nas
colunas “M” e “N” acima, denominadas “Dados com Fórmulas – DRJ”. Quer dizer,
pela aplicação das alíquotas de Pis (coluna “H”) e de Cofins (coluna “K”) sobre as
bases de cálculo constantes as colunas “G” e “J”, os valores de Pis e de Cofins
deveriam ser aqueles constantes nas colunas “M” e “N”, respectivamente, e não
os valores constantes nas colunas “I” e “L”, respectivamente, que foram
considerados por esta fiscalização no lançamento -- observamos ainda que a DRJ
considera a alíquota da Cofins de 9,65%, e não de 10,65% como esta fiscalização
acredita ter sido objeto de PROCESSO 16327.721407/2020-83 ACÓRDÃO 108-
027.615 – 23a TURMA DE JULGAMENTO/DRJ08 53 apropriação de crédito pela
empresa; mas, tal cálculo não importa, em razão da conclusão que chegaremos
adiante.
59- Pois bem. Esta fiscalização informa que não há erro no cálculo dos valores de
crédito de importação glosados. Isto porque as colunas que indicam as supostas
bases de cálculo de Pis e de Cofins contemplam não só os valores de base de
cálculo de Pis e Cofins incidentes sobre importação, mas englobam todos os
valores constantes nas Declarações de Importação. Ou seja, por um equívoco tais
colunas foram indevidamente denominadas como ‘base de cálculo’, mas na
verdade deveriam ter outra denominação, como por exemplo “valor da DI”.
Assim, não se trata de aplicar o valor das alíquotas de Pis e Cofins sobre as bases
de cálculo, mas sim, e tão somente, trata-se de se considerar os valores
constantes nas colunas “Pis a recolher” e “Cofins a recolher” para que se chegue
ao valor de Pis e de Cofins que foi efetivamente recolhido na importação.
60- Até há casos em que o cálculo “valor da coluna “‘base de cálculo ...’ x
alíquota” coincide com o valor efetivamente recolhido, e constante na coluna “Pis
a recolher” e “Cofins a recolher”, mas isso se deve em razão dos casos em que
todos os produtos/mercadorias constantes na DI sejam tributados pelo Pis e pela
Cofins.
61- Quanto ao adicional da alíquota da Cofins, pelas análises que fizemos
podemos que concluir que a empresa se apropriou do crédito relativo a este
adicional. Mas, o que vale neste caso é que o lançamento de glosa decorre da
diferença entre o Pis e a Cofins informados nas EFD-C e o Pis e a Cofins
efetivamente recolhidos. Neste caso, o adicional de alíquota pode ser entendido
como um argumento subsidiário desta fiscalização, o que não prejudica o
lançamento fiscal, tampouco cerceia a defesa do contribuinte.
Fl. 184156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
53
62- Sendo assim, apesar de reconhecermos o erro na nomenclatura das colunas
“G” e “J” -- que poderia ser denominada “valor total da DI”, por exemplo --,
ressaltamos que os valores das glosas estão corretos, razão pela qual entendemos
que o lançamento deve ser mantido neste ponto.
Já em relação aos créditos da sucessão foi esclarecido que efetuou diversas
intimações durante a diligência, e relata o seguinte:
Nova Pontocom:
[...] 76- Em análise dos PER/DCOMPs acima, verificamos que a empresa apurou
crédito de Cofins no 1o Trimestre de 2012 no montante de R$ 10.103.016,55, que
foi objeto de pedido de ressarcimento e de compensação. Este saldo credor de
Cofins representa o somatório dos saldos credores de 01/2012 (R$ 3.534.631,32),
de 02/2012 (R$ 2.724.965,87) e de 03/2012 (R$ 3.843.419,42). Fazendo a conta
inversa, e aplicando a alíquota de Cofins de 7,6%, chegamos às seguintes bases de
créditos: R$ 46.508.306,84 (01/2012), R$ 35.854.814,08 (02/2012), e
50.571.308,16 (03/2012).
77- Pois bem. A planilha a que a empresa se refere, que supostamente trata do
saldo credor advindo da empresa sucedida Nova Pontocom e
aproveitado/compensado pela CBD durante o ano de 2016, e que fora
apresentada na resposta de 24/01/2020 (e-fls.
1.744 – Doc 07), não traz nenhum indicativo sobre o tipo de crédito que fez surgir
o saldo credor. Tampouco há informação sobre transposição de saldos credores
de um mês para o outro, fazendo-nos crer que os créditos informados em cada
mês surgiram no próprio mês (esta informação é importante para o cálculo que
efetuaremos para verificar qual o valor do saldo credor da Nova Pontocom
poderia ser herdado pela CBD).
Apenas consta informação sobre “Período”, “Origem”, “Tipo”, “Valor Apurado”,
“Valor Utilizado” e “Saldo a Utilizar”, que, diga-se, em nada acrescentam na
análise. Desta forma, nossa conclusão, sobre a existência ou não dos saldos
credores de Pis e de Cofins, perpassará pela análise do cálculo constante na
memória de cálculo e pela possibilidade ou não da utilização dos créditos
apresentados pela empresa na memória de cálculo juntada com a impugnação.4
78- Antes disso, no entanto, convém afirmar que não reconhecemos o saldo
credor existente na data de 01/01/2012, ou seja, saldo credor surgido em período
anterior ao ano de 2012, em razão da falta de sua comprovação por parte da
empresa e, também, pelo fato de a empresa nos informar que tal saldo credor
não influenciou na apuração dos saldos credores sucedidos pela empresa CBD.
79- Além disso, os saldos credores de Cofins que foram objeto de ressarcimento e
de compensação por meio de PER/DCOMPs, conforme tratado acima, também
não podem ser considerados no cálculo de eventual saldo credor herdado pela
CBD. E, pelo visto, conforme análise da planilha apresentada pela empresa na
Fl. 184157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
54
resposta de 24/01/2020, concluímos que não houve aproveitamento de saldos
credores de Cofins nos meses de 01 a 03/2012.
80- Continuando. Na impugnação, a empresa apenas apresenta a planilha com a
memória de cálculo com a apuração do Pis e Cofins da empresa Nova Pontocom.
Na referida memória de cálculo, há informações sobre a apuração do Pis e da
Cofins, com todas as bases de cálculo dos débitos e de todas as rubricas que
geraram os créditos da empresa, em todo o período de 2012 (01 a 12), de 2013
(01 a 12), e do período de 01 a 07/2014. Há, porém, poucas informações sobre o
mês de 08/2014 e quase nenhuma informação sobre o mês 09/2014, apesar de a
empresa ter considerado, na planilha apresentada na resposta de 24/01/2020, a
existência de saldos credores nesses meses. Nos meses de 10/2014 até outubro
de 2015, apenas constam informações sobre saldos credores acumulados de
períodos anteriores, mas não há informação sobre a composição da base de
cálculo de débitos, tampouco os créditos do próprio período de apuração.
Outrossim, não constam na planilha da memória de cálculo informações sobre os
meses de 11 e 12/2015.
81- E esta informação é confirmada pela análise da planilha que fora apresentada
na resposta de 24/01/2020 (e-fls. 1.744 – Doc 07), citada acima, onde se vê que o
saldo credor herdado pela CBD tem origem nos créditos da Nova Pontocom
surgidos no período de 01/2012 a 09/2014 (para o Pis) e de 04/2012 a 09/2014
(para a Cofins).
Observamos mais uma vez que na memória de cálculo não há informações sobre
a base de débitos dos meses 08 e 09/2014, há apenas informação sobre algumas
rubricas de créditos.
82- Ou seja, pela falta de informação dos períodos posteriores aos períodos que
teriam dado origem ao saldo credor herdado pela CBD, não sabemos se no
período de 08/2014 (conforme falta de informações na memória de cálculo) a
12/2015 (período da incorporação dos saldos credores pela CBD) a empresa Nova
Pontocom apurou Pis e Cofins a pagar e/ou se utilizou de saldos credores gerados
no período de 01/2012 a 06/2014, o que impediria o reconhecimento dos saldos
credores na CBD.
Não há informação alguma sobre isso!
83- Além disso, a memória de cálculo é confusa, contempla a nosso ver muitas
informações descompassadas, sem sincronia, não contém fórmulas (até, como
observação, presumimos que foram utilizadas fórmulas para a confecção da
planilha, mas que posteriormente podem ter sido excluídas), tampouco há
informações de como se chegou aos valores ali indicados, e, por fim, não há
sequer uma orientação sobre as informações apresentadas na planilha, o que
dificulta extremamente o trabalho da fiscalização. Veja tal confirmação abaixo,
nas partes da planilha que contém a memória de cálculo (aba “2014-2015”): [...]
Fl. 184158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
55
85- Importa advertir que os documentos aptos a fazerem prova a favor das
alegações de uma parte, ou contra as alegações da outra parte, devem estar
concatenados de tal forma que possam permitir ao avaliador formar convicção
inequívoca sobre a veracidade dos fatos. E tal convicção não é alcançada quando
inúmeras informações são juntadas sem qualquer organização interna e sem a
devida contextualização. [...]
93- Enfim, como primeira conclusão, entendemos que a memória de cálculo do
Pis e da Cofins da empresa sucedida Nova Pontocom não demonstra de forma
inequívoca que o saldo credor herdado pela CBD está [inequivocadamente]
comprovado. [...]
95- Além da diferença entre saldos credores apurados pela empresa e o saldos
credores calculados por nós, apontamos ainda os créditos que entendemos que
não poderiam ser objeto de reconhecimento de crédito por parte da Nova
Pontocom e consequentemente não poderiam ser incorporados pela CBD. Ou
seja, destacamos na planilha que será anexada a esta Informação Fiscal, os
créditos que entendemos que a Nova Pontocom não poderia se apropriar, por
falta de permissão legal.
96- Optamos por relatar os créditos que entendemos que não poderiam ser
aproveitados pela empresa, mesmo que, em um primeiro momento, por sua
nomenclatura (ou parte dela) pudessem ser reconhecidos por esta fiscalização
como passíveis de aproveitamento. Este é o caso do frete sobre vendas, que
presumimos que podem ter sido inseridas nesta rubrica informações sobre frete
sobre transferência de mercadorias.
97- Conduzimos desta forma, pois entendemos que não deveríamos mais intimar
a empresa para novamente apresentar novos esclarecimentos e documentos que
entendemos que já deveriam ter sido apresentados. Além disso, pelo próprio
histórico de intimações e respostas decorrentes do procedimento fiscal que gerou
este auto de infração, constatamos que a empresa teve tempo mais que
suficiente para prestar esclarecimentos e documentos, devendo neste momento
ser priorizada a celeridade processual. Apesar deste modo de condução,
entendemos que a empresa poderá fazer prova da possibilidade de
reconhecimento desses créditos dentro do prazo de 30 (trinta) dias que terá para
se manifestar, não se lhe impedindo exercer o contraditório e a ampla defesa.
- A partir disso, entendemos que os créditos de frete sobre vendas não poderiam
ser reconhecidos pela empresa pois entendemos que não se trata,
necessariamente, de frete na venda das mercadorias, mas sim [pode se tratar, em
sua maior parte,] de frete no transporte entre estabelecimentos da empresa
(entre CDs e entre CD e loja), pois entendemos que este é um modelo praticado
pelo próprio grupo econômico do qual fazem parte a empresa Nova Pontocom e a
Companhia Brasileira de Distribuição (vide no TVF que glosamos créditos de Pis e
Cofins sobre frete na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
CBD). Por outro lado, caso a empresa comprove que uma parte ou a totalidade
Fl. 184159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
56
desses créditos se referem efetivamente a frete sobre vendas, entendemos que a
DRJ poderá aceitá-los.
99- Da mesma forma, sugerimos o não reconhecimento dos créditos que tratam
de “Aluguel, Condomínio, IPTU e taxas- CD”, uma vez que pagamentos com
condomínio, IPTU e taxas não podem ser reconhecidos, por falta de previsão
legal. Por outro lado, caso a empresa demonstre que uma parte ou a totalidade
desses créditos seja decorrente de pagamento de aluguel entendemos que a DRJ
poderá aceitá-los.
100- Outros créditos que entendemos que a empresa Nova Pontocom não
poderia se apropriar estão destacados em amarelo na planilha que trata da
memória de cálculo do Pis e da Cofins da Nova Pontocom, que seguirá em anexo a
esta Informação Fiscal.
Exemplificativamente são esses os créditos, que poderão ser analisados com mais
detalhes na referida planilha, que seguirá anexa a esta Informação Fiscal: Tarifas
com Cartão de Crédito, Marketing On Line – Google, Marketing On Line –
Buscape, Marketing On Line – Outros, Serviços Atendimento a Clientes,
Manutenção de Software, Insumos - Serviços de Segurança Patrimonial, Insumos -
Serviços de Manutenção/Limpeza, Insumos - SAC / Televendas, Outras Operações
- Tarifa Adm de cartões de crédito, Insumos - Despesas de Marketing - on line,
Insumos – Outros, Insumos - Serviços Montagem – Móveis, Insumos – Aluguel,
Insumos – Telefone, Insumos – Produção, Insumos – Links, Insumos - Outsourced
Services, Insumos -
Desenvolvimento WEB, Insumos - Manutenção de Software, Insumos -
Suprimentos de Operação, Insumos - Embalagens Normais, Insumos - Instalações
Logística, Insumos - Prestação de serviços de Vendas, Insumos - Locação de
Moveis e Equipamentos, Insumos - Fretes s/Equipamentos / Material, Insumos -
Serviços de Assistência Técnia e Fretes s/Avarias.
101- Entendemos que tais créditos não podem ser aproveitados, pois a empresa
atua no ramo varejista e, sendo assim, os créditos que lhe são passíveis de
aproveitamento não podem estar relacionados com o conceito de insumos, uma
vez que estes créditos apenas podem ser aproveitados pelas empresas industriais
ou prestadoras de serviços.
É o que estabeleceu o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 (Pis) e Lei no
10.833/2003 (Cofins): [...]
107- Ao final, apresentamos 2 cálculos, a saber: (i) um cálculo considerando os
saldos positivos e negativos de créditos, cujo somatório resulta em saldo de
créditos negativos de Pis e de Cofins, ou seja, demonstra-se que não há saldo de
créditos a ser herdado pela CBD; e (ii) e um cálculo considerando apenas os saldos
positivos de créditos, cujo somatório resulta em saldo de créditos positivos de Pis
e de Cofins, ou seja, demonstra-se que há saldo de créditos a ser herdado pela
CBD, mas em valor bem inferior ao saldo informado pela empresa, mesmo que
Fl. 184160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
57
também se considere nesse saldo os valores de créditos de Pis e de Cofins por
alíquotas diferenciadas. A planilha que apresenta os cálculos seguirá anexa a esta
Informação Fiscal. [...]
Créditos da Sé Supermercados 114- Em relação à sucessão da empresa Sé
Supermercados, esta fiscalização mantém posicionamento de que os saldos
credores não podem ser aproveitados pela empresa sucessora Companhia
Brasileira de Distribuição, uma vez que a empresa não apresentou EFD-
Contribuições retificadoras do período de origem dos créditos e uma vez que os
créditos herdados, que têm origem em serviços de limpeza, material de limpeza e
serviços de controle de pragas, [entendemos que] não poderiam ser objeto de
creditamento pela empresa sucedida, conforme já tratado no Termo de
Verificação Fiscal.
Quanto às nulidades a autoridade fiscal se pronuncia em parte da seguinte forma:
122- A discussão neste ponto é verificar se o critério adotado por esta fiscalização
para o cálculo dos créditos a serem glosados é incorreto, e, se for, se poderia
causar a nulidade material do auto de infração.
123- De plano, convém informar que entendemos que não há vício algum no
lançamento fiscal em relação ao cálculo do valor do Pis e da Cofins que foram
objeto de lançamento. Primeiro, porque a glosa de créditos e saldos credores foi
feita no período do efetivo aproveitamento, não acarretando nenhum vício de
nulidade, tampouco a necessidade de readequação dos valores. Segundo, porque
não houve violação ao fato gerador (aspecto material) e ao critério quantitativo
da regra-matriz de incidência do Pis e da Cofins. Terceiro, e conforme dissemos,
porque a empresa faz a sua própria apuração, registrando as informações sobre
os créditos de Pis e de Cofins nas EFD-Contribuições da forma que entende, não
podendo alegar sua própria torpeza.
124- Primeiramente, devemos esclarecer que a empresa denominou como
‘apropriação’ de crédito o que esta fiscalização chamou, no TVF, de ‘registro’ de
crédito. E que a empresa denominou ‘compensação’ o que esta fiscalização
chamou de ‘apropriação’, ‘aproveitamento ou ‘desconto’ de créditos (pág. 12/118
do TVF).
A partir de então, na informação fiscal (itens 125 a 178), a autoridade fiscal traz
sua interpretação quanto aos lançamentos e a sua não nulidade, e de que a
questão dos lançamentos dos débitos respeita sim o regime de competência e
não há violação ao aspecto material ou quantitativo da regra matriz de incidência
do PIS e da Cofins, e encerra a mesma com o seguinte:
178- Por fim, cabe ressaltar que a nulidade somente pode se dar nas hipóteses da
lavratura do auto de infração por pessoa incompetente ou que os despachos e
decisões sejam proferidos por pessoa incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos, respectivamente, dos incisos I e II do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Como já dissemos nesta Informação Fiscal, é notório, pela leitura da
Fl. 184161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
58
impugnação, que a empresa entendeu perfeitamente todas as incidências
tributárias que lhe foram imputadas. Tampouco, não há qualquer vício que sujeite
o auto de infração à nulidade relativa que prescreve o art. 10 do mesmo
Decreto6. Desta feita, entendemos que sequer tais argumentos deveriam ser
trazidos no capítulo que trata das nulidades, mas sim entendemos se tratar de
questão de mérito. Mesmo assim, também entendemos não representar nenhum
vício no lançamento capaz de torná-lo improcedente ou sujeito à readequação
quanto ao seu cálculo.
C – DA CONCLUSÃO 179- Concluído o trabalho, damos ciência desta Informação
Fiscal à empresa, para que, caso entenda pertinente, manifeste-se sobre o seu
teor, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência desta Informação
Fiscal, atentando-se para as conclusões quanto às nossas propostas de
exoneração e de manutenção do lançamento fiscal,
[conclusões] apresentadas nos itens acima.
A autoridade fiscal ainda juntou vários arquivos não pagináveis onde registra o
que foi pedido na resolução.
Após cientificado da diligência (02/08/2021) o requerente apresentou em
31/08/2021 seu inconformismo através de petição (2a impugnação) às folhas
145.140 a 145.188 (contendo 163 parágrafos enumerados), que contém o
seguinte sumário, itens e subitens:
I – Tempestividade; II – Do teor da Resolução n° 108-001.051 e das intimações
fiscais; III – Considerações a respeito das conclusões fiscais; III.1 – Diferença de
valores: R$ 2.655.131.549,71 ou R$ 2.628.390.744,64; III.2 – Valores
correspondentes às rubricas ‘Trade Marketing’ (Verba de Propaganda Cooperada)
e ‘PD@Net’; III.3 – Valores correspondentes às rubricas que já foram tributadas –
Outros Resultados Operacionais; III.4 – Novos Elementos de Prova: ‘Trade
Marketing’ (Verba de Propaganda Cooperada), ‘PD@Net’ e Outros Resultados
Operacionais; III.5 – Créditos com Depreciação/Amortização; III.6 – Divergência
relativa aos créditos com importação; III.7 – Créditos decorrentes da sucessão das
empresas Nova Pontocom e Sé Supermercados; III.8 – Nulidade por erro de
critério na recomposição da escrituração fiscal de PIS e COFINS para apuração dos
créditos tributários; IV – Pedido E, em resumo, esclarece o seguinte:
i) de que foi cientificada, em 07/06/2021 do Termo de Início de Diligência Fiscal
com intimação para prestar esclarecimentos, no prazo de 5 dias úteis, quanto (i)
à alegação de duplicidade de lançamento em relação (i.1) às Verbas de
Propaganda Cooperada e PD@Net e (i.2) Outros Resultados Operacionais; (ii) aos
encargos com depreciação e amortização de bens do imobilizado; e (iii) aos
documentos relativos à sucessão da empresa Nova Pontocom. Em 15/06/2021 foi
lavrado Termo concedendo prazo complementar de 20 dias para atendimento ao
item (ii) acima, bem como intimando a Contribuinte a apresentar, no prazo de 5
dias úteis, memória de cálculo mensal detalhada do ano anterior a 2012 que
Fl. 184162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
59
comprovasse a origem do crédito sucedido de Nova Pontocom, bem como
informar acerca da existência de PER/DCOMPs no período anterior à
incorporação; ii) requer que seja acolhida a exoneração da base de cálculo das
contribuições em relação às receitas omitidas vinculadas aos acordos comerciais
(R$ 24.740.805,07) proposta por ela sua 1a impugnação e acatada pela autoridade
fiscal na diligência; iii) quanto às duplicidades alegadas em relação a ‘Trade
Marketing’ (Verba de Propaganda Cooperada) e ‘PD@Net’, classificados nas
contas contábeis # 332299 “Verbas de Propaganda Cooperada – VPC” (que
totalizam R$ 208.967.810,13) e #334298 “PD@Net Reversão Custo” (que
totalizam R$ 63.653.301,83) não poderiam ter sido somados aos valores
computados na conta contábil #321201 “Compras de Mercadorias Nacionais”,
todas autuadas com histórico que continha “bonificação”, esclarece que
apresentou planilha denominada de “Doc_comprobatórios01” em 14/06/2021,
destacando por cores da seguinte forma: (i) Valores destacados na cor laranja –
valores reclassificados ao final do mês para a conta 332299 “Verbas de
Propaganda Cooperada”; (ii) Valores destacados na cor amarela – valores
reclassificados ao final do mês para a conta 334298 “PD@Net - Reversão de
Custo”; (iii) Valores destacados na cor verde e azul – 321423 “Outros resultados
Operacionais”.
18. Ainda, a fim de comprovar o alegado, a Contribuinte apresentou nas abas
rotuladas com a descrição “Conta #332299_Telas GCA4” (cor laranja), “Conta
#334298_Telas GCA4” (cor amarela) e “Conta #321423_Telas GCA4” (cor verde) e
“Conta #321423_Rel Multa + FIC” (cor azul), os prints de telas extraídos
diretamente do sistema de controle de acordos comerciais junto aos
fornecedores, que evidenciam as naturezas dos valores negociados, e, no caso das
multas logísticas/comissões FIC (questão a ser abordada em detalhes no tópico
seguinte), print do relatório analítico de suporte dos valores individualmente
negociados.
iv) esclarece que a fiscalização reafirmou que os históricos com bonificação foram
sim oferecidos à tributação, mas não reconheceu a duplicidade explicitada pelo
requerente, pois não teve certeza de que foram efetivamente reclassificados para
as citadas contas, pois o requerente não conseguiu fazer a composição dos
valores reclassificados, e por esse motivo alega inversão do ônus da prova e de
que a presunção adotada estava equivocada; v) alega que a autoridade fiscal
cometeu dois equívocos: (a) Desconsiderou a declaração e informação contábil
apresentada pela Contribuinte na resposta de 24/01/2020 (fls. 1661 a 1681),
devidamente comprovada com elementos da escrituração contábil, no sentido de
que o valor correto dos acordos comerciais totalizava R$ 2.628.390.744,64, tendo,
injustificadamente, computado nos cálculos do lançamento o montante de R$
2.655.131.549,71; e (b) Considerou que os valores dos acordos ‘Trade Marketing’
(R$ 208.967.810,13) e ‘Pd@Net’ (R$ 63.653.301,83) deveriam ser somados ao
montante (equivocado conforme indicado no item (a) precedente) de R$
2.655.131.549,71.
Fl. 184163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
60
e de que:
a Fiscalização não esclareceu a razão de desconsiderar a informação apresentada
pela Impugnante, lastreada em sua regular escrituração contábil, que constitui
elemento de prova hábil e idônea em favor do contribuinte (art. 923 do RIR/991),
e somente poderia ter sido desconsiderada pela autoridade fiscal mediante prova
cabal da sua inveracidade (art. 924 do RIR/992).
vi) que a autoridade fiscal manteve a presunção de omissão de receita e a
inversão do ônus da prova, e de que na dúvida manteve o lançamento e de que só
foi intimada uma única vez, e que o auditor ainda diz que os julgadores da DRJ
podem reverter as glosas caso entendam que haja prova inequívoca. Que o
lançamento não poder ser realizada por uma interpretação subjetiva do que é
prova inequívoca, e os lançamentos contábeis foram válidos para autuar e devem
ser válidos para exonerar as duplicidades, e que a autoridade fiscal se escusou do
seu ônus de apurar o crédito tributário, e que caberia ao fisco comprovar erro na
escrituração contábil, por conta de que os documentos de suporte não mereçam
fé, e que estes devem ser individualizados e o vício apontado de forma objetiva.
Entende que a autoridade fiscal presumiu os valores que deveriam ser tributados
e exigiu do contribuinte a realização de prova inequívoca da duplicidade, mas que
cabe a autoridade fiscal provar, e diz que o lançamento não está amparado em
provas, impossibilitando o seu exercício do direito de defesa, sendo a atividade do
lançamento vinculada, porém entende que a autoridade fiscal se amparou em
investidas abusivas ou mal fundamentadas, desprovidas das formalidades
necessárias, que entende ser nulo em relação a estas parcelas:
41. Frise-se, novamente, que para o lançamento a D. Fiscalização não apresentou
qualquer justificativa ou elemento probatório para concluir que a base correta do
lançamento seria o resultado da somatória de R$ 2.628.390.744,64 com os
valores de R$ 208.967.810,13 (verba de propaganda cooperada), R$
63.653.301,83 (Pd@Net) e R$ 68.558.034,00 (outros resultados operacionais). [...]
42. A partir de uma presunção, sem qualquer elemento de prova a corroborar
essa premissa, promoveu o lançamento sobre uma base de cálculo inadequada.
Somente depois de ser compelida a analisar os fundamentos apresentados pela
Contribuinte em sua Impugnação, a D. Fiscalização se deu conta de que poderia
ter cometido um equívoco, porém, como se viu, decidiu não propor qualquer
exoneração, pois apesar de os elementos trazidos pela Contribuinte atestarem o
alegado na Impugnação, não seriam, segundo sua ótica, “provas inequívocas”
para recomendar a anulação do lançamento.
Ora, com a devida vênia, dado exposto, com fundamento nos arts. 923 a 925 do
RIR/99, a Contribuinte requer seja cancelada a exigência relativa ao presente
item, haja vista que a autoridade fiscalizadora não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, objetivamente, a inexistência da duplicidade e da tributação.
44. Evidentemente, tal situação implica manifesta afronta ao direito de defesa da
Recorrente (Princípios da Ampla Defesa e Contraditório)4!
Fl. 184164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
61
vii) ainda quanto a duplicidade dos outros resultados operacionais o requerente
esclarece que:
54. Para tanto, a Contribuinte apresentou, em sede de Impugnação as evidências
que demonstravam que tais valores já haviam sido levados à tributação, tais como
(i) os extratos da conta # 321423 “Outros Resultados Operacionais”, no formato
Excel (Doc_Comprobatorio04 – Fls. 2927/3016) (ii)
registros contábeis do Livro Diário extraído diretamente do SPED-Contábil, que
atestam todos os lançamentos de reclassificação (Doc_Comprobatorios05 – Fls.
3017/3073) e (iii) memórias de cálculo do PIS e da COFINS (fls. 114.484 – arquivos
não pagináveis – Memória de Cálculo 3).
55. No tocante ao questionamento a respeito dos R$ 500.000,00 lançados nos
meses de 06, 07 e 09/2016, na conta 321201 “Compra de Mercadorias Nacionais”
e posteriormente reclassificados para a conta 321423 “Outros Resultados
Operacionais”, em resposta ao Termo expedido em 07/06/2021, protocolada em
14/06/2021, a Contribuinte esclareceu que os valores decorriam de contrapartida
do patrocínio realizado pela empresa Nestlé ao evento Maratona Pão de Açúcar.
56. Com base nos documentos fornecidos em sede de diligência, a D.
Fiscalização reconheceu a duplicidade alegada apenas em relação a alguns
períodos que, no seu entender, foi possível estabelecer uma conexão de
identidade por valor (ou seja, foi reconhecida a duplicidade), tendo sintetizado os
valores passíveis de exoneração (aproximadamente R$ 10,3 milhões ou 15,03% da
base lançada) no quadro reproduzido logo após o parágrafo 39 (fl.
145.085) do relatório conclusivo, no qual também apontou os 03 (três) valores de
R$ 500 mil que, na dúvida, deixou para essa C. DRJ a decisão pela exoneração:
[...] 57. Vejam I. Julgadores que a D. Fiscalização reconhece expressamente que os
valores constantes na conta 321423 foram de fato tributados:
25- Em análise da memória de cálculo apresentada pela empresa em 24/01/2020
(e-fls. 1.744) podemos confirmar que os valores contabilizados na conta no
321423 (outros resultados operacionais)
foram, de fato, levados à tributação (aqui, apenas observamos que os créditos
registrados e apropriados pela empresa fizeram com que a empresa não
declarasse nem pagasse Pis e Cofins No entanto, mesmo diante desta
constatação, a D. Fiscalização afirma ser necessário “compor a totalidade dos
valores reclassificados para a conta no 321423 como sendo originados na conta no
321201 com histórico bonificação” (fls. 145.072).
59. Ora, a mera constatação pela D. Fiscalização da necessidade de cancelamento
de parte do lançamento (15,03% do montante relacionado a esse item) por si só já
demonstra a veracidade das alegações da Contribuinte.
Fl. 184165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
62
Faz cair por terra a presunção que a D. Fiscalização adotou no lançamento
tributário, sem tê-la justificado. Além disso os documentos contábeis e fiscais
juntados aos autos comprovam a referida reclassificação.
60. Dado o reconhecimento pela própria fiscalização da existência de duplicidade
de cobrança, resta evidente, portanto, a necessidade de reconhecimento da
nulidade do lançamento. Não se pode subverter a lógica do lançamento
tributário, especialmente quando se está diante de presunção.
Deve-se ter em consideração que o que se presume é a eventual omissão de
receita e não o fato (fato indiciário) que conduz à aplicação do recurso da
presunção. [...]
61. Para finalizar, sem prejuízo das alegações e comprovações já demonstradas no
curso do procedimento de fiscalização e desse processo administrativo, as quais
entende serem mais do que suficientes para o reconhecimento da nulidade do
lançamento, a Contribuinte acosta aos autos um conjunto complementar de
elementos probatórios consubstanciados em composição, demonstrada no
formato de planilha Excel, de registros contábeis que atestam a correlação entre
lançamentos efetuados a crédito na conta # 321201 “Compra de Mercadorias
Nacionais” sob o histórico “bonificação” e que, portanto, constitui base dos Autos
de Infração, e os lançamentos de reclassificação efetuados a débito dessa mesma
conta, em contrapartida das contas # 332299 “Verbas de Propaganda Cooperada”
e 334298 “PD@Net - Reversão de Custo” (Doc_Comprobatorios01 – Planilha
denominada “Conciliação Contas_VPC_PDaNet”) e # 321423 “Outros Resultados
Operacionais” (Doc_Comprobatoríos01 – Planílha denomínada “Concílíação
Conta_Outros Receítas Operacíonaís”), a fim de ratificar, complementarmente, a
alegação de duplicidade.
62. Para facilitar, a Contribuinte manteve a mesma estrutura e identidade visual
dos elementos apresentados na resposta de 14/06/2021, fazendo, unicamente, a
segregação dos elementos probatórios relacionados com a matéria de verba de
propaganda cooperada e PD@Net em uma planilha Excel (Doc_Comprobatorios01
– Planilha denominada “Conciliação Contas_VPC_PDaNet”) distinta da planilha
Excel elaborada para a apresentação dos elementos probatórios relacionados com
a matéria outros resultados operacionais (Doc_Comprobatoríos01 – Planílha
denomínada “Concílíação Conta_Outros Receítas Operacíonaís”).
63. Na planilha Excel (“Conciliação Contas_VPC_PDaNet”) constam os extratos do
livro razão das contas # 332299 (aba “Conta #332299”) e # 334298 (“Conta
#334398”) e planilhas auxiliares nas abas intituladas “Conta #321201_Registros
PD@Net”, “Conta #334398_Telas GCA4”, “Conta #321201_Registros VPC” e
“Conta #332299_Telas GCA4”.
64. Já na planilha Excel (“Conciliação Conta_Outros Receitas Operacionais”), na
aba intitulada “Conta #321423”, consta o extrato do livro razão da referida conta,
com o agrupamento dos seus registros por natureza e por cor. Por exemplo, para
o grupamento denominado ‘Parcela FIC’, destacado na cor azul, são apresentadas
Fl. 184166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
63
planilhas auxiliares nas abas intituladas “Conta #321423_Parcela FIC” e “Conta
#321423_FIC Telas GCA4”.
65. Na aba “Conta #321423_Parcela FIC” é demonstrada a correlação dos
lançamentos a crédito da conta # 321201, sob o histórico “bonificação”, com os
lançamentos a débito na mesma conta, para reclassificação das quantias para a
conta #321423. Na aba “Conta #321423_FIC Telas GCA4” são apresentadas telas
do sistema de controle dos acordos comerciais com fornecedores, que atestam a
natureza dos valores.
viii) quanto aos créditos de depreciação/amortização:
69. Ao longo do procedimento fiscalizatório, bem como nas próprias razões
impugnatórias, a Contribuinte procurou demonstrar à D. Fiscalização a
imensidade de informações que envolvem o presente tema, ressaltando,
inclusive, que possui registro de bens em seu ativo imobilizado que foram
adquiridos há mais de duas décadas (alguns datam de 1971).
70. Para tanto, apresentou um quadro estatístico com a fotografia da posição
patrimonial existente em 2016, que dava uma dimensão quantitativa do volume
da base de dados, com nada menos que um milhão e oitocentos mil itens
registrados no ativo imobilizado (com correspondência em aproximadamente
1.267.941 notas fiscais):
ix) alega que não houve recusa de sua parte em apresentar documentos, mas sim
uma dificuldade, e o requerente “sugeriu” a autoridade fiscal que elaborasse sua
própria amostragem e teria insistido na sua totalidade. Informa que teve um
trabalho hercúleo, e trouxe uma amostragem de aproximadamente 227 mil itens,
milhares de notas fiscais e que foram validadas e serviram para comprovar
parcela dos créditos, juntou os documentos nos autos fls. 141.576 a 144.940,
citou a IN 457/2004 e de que foi desarrazoada a exigência, intimação, e de que
não há obrigatoriedade de manutenção e apresentação de documentos fiscais,
mas apenas manutenção de registros contábeis ou planilhas que permitam a
comprovação dos créditos, de que foram realizados inúmeros inventários por
empresas
especializadas
com
relatórios
conclusivos,
juntados
nos
Doc_Comprobatórios57 a 68 (139.175 a 140.516), 79 a 83 (141.562 a 141.571); x)
quanto à glosa de créditos relacionadas à importação, alega que não se
identificou as glosas, o que teria inviabilizado sua defesa, de que a fiscalização
PROCESSO 16327.721407/2020-83 ACÓRDÃO 108-027.615 – 23a TURMA DE
JULGAMENTO/DRJ08 64 presumiu que o requerente teria se apropriado de
créditos de adicional de 1% da Cofins, que diz não haver provas nos autos disso, e
de que não se apropriou; xi) no caso dos créditos de sucessão alega que apenas
com a diligência a autoridade fiscal procedeu a análise detalhada da origem dos
créditos, solicitando documentos adicionais que comprovassem sua natureza e
origem. Alega que no Dacon de 12/2011 é possível averiguar o saldo credor,
discute os cálculos e suas demonstrações, EFDs, pedido de compensação do 1o
trimestre de 2012, e de que não houve sucessão de créditos da Nova Pontocom
Fl. 184167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
64
de períodos anteriores a 2012, e de que os créditos foram gerados pela
descontinuidade da sucedida; xii) informa não concordar com a afirmação da
autoridade fiscal constante do item 77 do TVF. Diz também que na EFD de janeiro
de 2012 é possível verificar a existência de saldos credores de períodos anteriores
e de que as operações da Nova Pontocom forma descontinuadas no início do 2o
semestre de 2014 e naturalmente as informações nas EFDs também tiveram esses
reflexos.
xiii) alega que os itens abaixo (Nova Pontocom) geram creditamento tendo em
vista o novo conceito de insumo emitido pelo STJ:
xiv) tratou dos cenários trazidos pela autoridade fiscal para os créditos, caso
viessem a serem aceitos pela DRJ (Cenário 2, com a exclusão de itens que não
gerariam creditamento, porém a autoridade fiscal se definiu pela manutenção
total da sua glosa – cenário 1), vide informação fiscal (item 107 do TVF – e arquivo
juntado à folha 145.130), bem como trouxe seus próprios cálculos (item 137, 140
e 141 da 2a impugnação):
Autoridade fiscal:
Requerente acrescentou:
137. Para os créditos decorrentes de alíquota diferenciada, a D. Fiscalização não
faz nenhum comentário ou cenário, o que induz à percepção de que ele
reconheceu o crédito:
138. Não há dúvida de que, considerando os dois cenários apresentados, o
segundo cenário é o que deve prevalecer.
139. Ocorre, contudo, que a D. Fiscalização, equivocadamente, deduziu 100% dos
créditos glosados no contexto do procedimento de diligência da base de créditos
sucedida pela Contribuinte, em vez de descontar os créditos glosados da base de
créditos originários da sucedida Nova Pontocom para, posteriormente, comparar
o saldo remanescente com o valor que foi sucedido pela Companhia.
140. Caso tivesse procedido com tal metodologia, mesmo assumindo, por
hipótese, que a glosa dos créditos procedida no contexto do procedimento de
diligência teria alguma procedência, ter-se-ia os seguintes valores:
141. Nos demonstrativos juntados à presente manifestação, elaborados no
formato de planilha Excel, a Contribuinte apresenta diferentes cenários para
instrução da análise de C. DRJ, e conforto para a tomada de decisão:
a) “NPC Recomposição (c Sd Credor)”: base que demonstra se Nova Pontocom
ficou com débito em aberto em virtude da sucessão dos créditos de PIS e COFINS
pela Contribuinte.
Com a sucessão dos créditos há um débito em Nova Pontocom de: R$
7.652.086,79 (PIS) e R$ 34.556.357,01 (COFINS).
Fl. 184168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
65
b) “NPC Recomposição (s Sd Credor)”: base que demonstra se Nova Pontocom
gera saldo credor de PIS e COFINS se neutralizado o efeito do saldo inicial do
crédito de exercícios anteriores.
Com a exclusão do saldo inicial há um crédito em Nova Pontocom de: R$
22.749.292,13 (PIS) e R$ 100.941.198,95 (COFINS).
c) “Cálculo do Saldo Credor da Nova Pontocom”: base do fiscal que demonstra o
efeito da exclusão do saldo inicial do crédito de exercícios anteriores e da glosa
dos créditos.
Com a exclusão do saldo inicial e glosa dos créditos há um crédito em Nova
Pontocom de (alíquota básica + diferenciada): R$ 11.852.417,31 (PIS) e R$
51.789.857,34 (COFINS).
142. Diante do exposto, tanto em razão da inovação no lançamento com inclusão
de novos fundamentos e acusações para justificar a autuação, quanto em
decorrência das razões acima explicitadas, deve ser julgada procedente a
Impugnação e cancelada a exigência relativa ao item de sucessão de créditos da
Nova Pontocom ou, ao menos, reduzido proporcionalmente conforme valores
efetivamente apropriados, limitado à proporção da sucessão.
xv) alega que a manifestação da autoridade fiscal em sede de diligência apenas
corrobora com sua manifestação de inconformidade quanto a inobservância do
critério temporal e quantitativo da hipótese de incidência das contribuições, e
seguiu os mesmos ditames de sua 1a impugnação:
149. Isso porque, ao efetuar a glosa dos créditos das contribuições somente no
mês do seu aproveitamento/compensação, sob o fundamento de que não haveria
direito aos referidos créditos, a D. Fiscalização acaba por considerar, a contrario
sensu, que o registro de tais créditos em meses anteriores foi válido.
150. Em outras palavras, o crédito fora considerado “válido” no mês de sua
apropriação/registro, mas “inválido” somente no período em que efetivamente
realizada a compensação. Ora, assumindo a inexistência de direito sobre tais
créditos, tal como alegado pela D. Fiscalização, fato é que, sob esta premissa, eles
jamais existiram e, portanto, sequer poderiam ter sido registrados/apropriados. E
é por esta questão lógica que, ao proceder com a glosa dos referidos créditos, a D.
Fiscalização deveria ter considerado o mês do seu registro/apropriação (e não de
sua compensação).
xvi) reprisa as alegações da manifestação de inconformidade quanto a alegadas
distorções:
158. Primeiro porque, não pode a D. Fiscalização adotar premissa que contraria os
critérios da hipótese de incidência das contribuições sociais sob o pretexto de que
a Contribuinte registrou os créditos em período diverso em que gerados. Eventual
erro incorrido pela Contribuinte no registro de tais créditos não convalida o erro
incorrido no lançamento aqui tratado.
Fl. 184169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
66
159. Não se está, aqui, buscando valer-se de sua própria torpeza. Pelo contrário.
Na medida em que a D. Fiscalização não concorda com o critério adotado pela
Contribuinte de apropriação de crédito extemporâneo (alega que os créditos
deveriam ser lançados na competência de sua geração), para coerência técnica
em sua argumentação, caberia a ela, então, proceder com as glosas nos períodos
(competência) em que os créditos foram lançamentos na escrituração fiscal.
160. Na realidade, ainda que a Contribuinte tenha registrado tais créditos em
2016, quando supostamente deveria tê-lo feito em 2012, 2013 e 2014, tal como
alegado pela D. Fiscalização, fato é que o procedimento fiscalizatório estava
restrito ao anocalendário de 2016 não podendo alcançar fatos anteriores ou
posteriores, sem a devida ampliação formal e expressa do seu objeto. Além disso,
tais períodos estariam alcançados pela decadência, impossibilitando a glosa dos
créditos e eventual lançamento a eles referentes.
161. Nesse sentido, a D. Fiscalização deveria ter (a) promovido a glosa dos
créditos de PIS e COFINS que alegou estarem sem comprovação, nas
competências em que efetivamente lançados na escrituração fiscal (EFD-
Contribuições) pela Contribuinte, (b)
mensurado e lançado, nessas mesmas competências, as eventuais diferenças de
recolhimento de tributos, e, por fim, (c) mensurado e lançado, nas competências
subsequentes em que constatada a compensação indevida de créditos de
períodos anteriores, as diferenças reflexas de recolhimento de tributos.
162. Resta evidente, portanto, a nulidade do auto de infração em razão da clara
inobservância dos critérios temporal e quantitativo da hipótese de incidência das
contribuições sociais.
IV – Pedido 163. Diante de todo o exposto, é a presente para reiterar os termos
de sua impugnação e, consequentemente, dar provimento à impugnação e julgar
improcedente o lançamento.
Esclareço ainda que o contribuinte apresentou e efetuou diversas juntadas com
numeração de documentos que se repetem nos autos deste processo, portanto
existem nomes de documentos repetidos, mas com conteúdo distinto, ex.
“Documentos Comprobatórios - Outros -
Doc_Comprobatorios32”, juntado às fls. 16.399 e 118.338, e há repetição com
conteúdo igual.
A Impugnação foi julgada procedente em parte, tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, deve ser
Fl. 184170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
67
interpretado como todos aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da
essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item — bem ou serviço — para o processo
produtivo. Não sendo o caso de atividade produtiva relacionada a bens e serviços,
não há que se ampliar o conceito de insumo para atividades meramente
comerciais.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos da Cofins são passíveis de
ressarcimento/compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário
Nacional, nos limites do pedido (PER/DComp).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
A apropriação extemporânea de bases de cálculos de créditos exige a
comprovação inequívoca do direito creditório que deve ser líquido e certo e, em
contrapartida, a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra
obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração
da Contribuição, ou a sua demonstração inequívoca por outro meio que substitua
por completo as referidas declarações, e o seu aproveitamento se dá apenas pelo
seu saldo em período futuro, e não pela utilização de suas bases de cálculo em
períodos futuros sujeitos a rateios distintos do período originário.
CRÉDITOS DE SUCEDIDAS. APROVEITAMENTO.
Um evento sucessório de cisão traz consigo o direito aos saldos de créditos nos
percentuais, tipos e montantes exatos e constantes do balanço levantado para tal
fim, e do acordo entre as partes. Além disso, a comprovação de tais saldos ocorre
da mesma forma e nos mesmos moldes dos próprios créditos da sucessora.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. POSSIBILIDADE.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
com frete na operação de venda suportados pelo vendedor, aqueles que
compõem o custo de bem adquirido que também gere crédito e os relativos à
movimentação interna de matéria-prima e produtos em elaboração. Não sendo o
caso dos fretes glosados mantém-se o lançamento.
ACORDOS COMERCIAIS. BÔNUS, DESCONTOS E OUTRAS FORMAS DE RECEITAS
CONDICIONAIS. TRIBUTAÇÃO.
Para fins de apuração da Cofins, as receitas decorrentes do recebimento de
bônus, descontos e outras formas de benefícios, recebidas dos fornecedores e
condicionados a eventos e fatos futuros sujeitam-se ao regime da não
cumulatividade da pessoa jurídica beneficiária e compreendem a base de cálculo
da Cofins. Também não se enquadram como receitas financeiras.
EXCLUSÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESTACADO NA NOTA FISCAL.
Fl. 184171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
68
O ICMS não está incluído no custo do produto, por isso não compõe o preço da
mercadoria, e por conseguinte não compõe a definição de faturamento / receita
bruta. Ou seja, numa aquisição o ICMS não faz parte do custo e não compõe o
preço da mercadoria. Já numa venda, por conseguinte, o ICMS a ser excluído é o
destacado na nota fiscal, nos termos decidido pelo STF no RE no 574.706/PR e em
seus embargos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação
das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a Contribuição
para o PIS/Pasep (Lei no 10.637/2002).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar e comprovar suas alegações e a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária. A apresentação de
provas deve ser feita na impugnação/manifestação, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos
previstos pelo no art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade e legalidade de norma tributária.
MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 184172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
69

Fl. 184173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
70

Por fim, a PGFN apresentou Memorial, com contrarrazões anexas, relacionadas a
outro processo administrativo, qual seja, o Processo no 16327.720992/2021-85.

Por fim, consta dos autos petição apresentada pela recorrente, noticiando fatos
supervenientes à interposição do Recurso Voluntário, com a juntada das cópias dos seguintes
documentos:
Fl. 184174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
71
a) Processo Administrativo Fiscal no 16327.720992/2021-85 (períodos de 2017)▪
Relatório Fiscal que fundamentou o Auto de Infração (Anexo 01).
b) Processo Administrativo Fiscal no 15746.720451/2023-15 (períodos de 2018):
▪ Relatório Fiscal que fundamentou o Auto de Infração (Anexo 02).
▪ Termo de Constatação Fiscal em cumprimento à Resolução no 108-002.531, de
30 de outubro de 2023, emitida pela 31a Turma da DRJ/08 – Resultado de
Diligência (Anexo 03).
II – Divergência de critério 1 – Rateio proporcional dos créditos em relação à
atividade de produção (padaria, lanchonete/restaurante, rotisseria, açougue e
peixaria)
III – Divergência de critério 2 – Prova em relação à reclassificação de bonificações
e da duplicidade da autuação
IV – Divergência de critério 3 – Créditos sobre depreciações, integralmente
glosados em 2016 e parcialmente reconhecidos no processo relativo a 2018
(inclusive sobre os mesmos bens)
Diante de tais inconsistências, além de todas as outras razões constantes do
Recurso Voluntário, deve ser reconhecida a nulidade do lançamento ou,
subsidiariamente, deve ser determinada a realização de nova diligência, para que
sejam adotados critérios semelhantes àqueles aplicados nos processos
administrativos
no
16327.720992/2021-85
(períodos
de
2017)
e
no
15746.720451/2023-15 (períodos de 2018).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Verifica-se que o órgão julgador a quo julgou procedente em parte a impugnação,
para alterar o valor do crédito tributário originalmente lançado, mantendo em parte o crédito
tributário lançado e exonerando os valores abaixo discriminados.
Para a correção, a DRJ ajustou os lançamentos de acordo com as reversões contidas
neste voto, e após compará-las com os valores dos Autos de Infração, e em havendo excesso em
determinado mês efetuar sua correção (reversão). Tais cálculos (apenas do principal,
independentemente da multa de ofício aplicada) geraram o seguinte arquivo e planilhas /abas:
Fl. 184175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
72

As correções efetuadas por conta deste voto estão nos itens destacados na cor ocre
das tabelas abaixo e na exclusão de dois itens do lançamento (exclusão total dos valores lançados
no item “Insuficiência de recolhimento”, e exclusão parcial dos valores do item “Aproveitamento
de Crédito em favor do contribuinte”), e constante do arquivo que será anexado aos autos e
integrante deste voto denominado de “CÁLCULO DRJ x AI PIS E COFINS - GPA.xlsx”, aba “PIS e
Cofins DRJ x AI”, aba 1:
Fl. 184176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
73

As duas tabelas acima se referem aos ajustes efetuados pelo voto sobre as duas
tabelas constantes do lançamento realizado pela autoridade fiscal cujo arquivo é o denominado
"CÁLCULO DRJ x AI PIS E COFINS - GPA.xlsx", aba 1:
Fl. 184177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
74

Fl. 184178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
75

Já os dados dos lançamentos individualizados constantes dos Autos de Infração se
encontram no mesmo arquivo citado acima, porém nas abas denominadas de “Cofins DRJ mantido
e exonerado” e “PIS DRJ mantido e exonerado” e abaixo demonstrado, cujos valores destacados
em ocre se referem a valores alterados com base neste voto:
Fl. 184179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
76

Na aba 2 incluímos as duas tabelas constantes do lançamento realizado pela
autoridade fiscal cujo arquivo original é o denominado "CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO PIS E
DA COFINS.xlsx", anexo aos Auto de Infração, com o termo de fl. 114.483.
Já as abas 4 e 6 se referem aos valores individualizados dos lançamentos originais
constantes dos Auto de Infração da Cofins e do PIS, respectivamente.
Quanto às multas relacionadas à EFD, com a exoneração parcial constante deste
voto (vide tópico acima “QUANTO ÀS MULTAS POR APRESENTAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS”) está representada pelas tabelas abaixo
(aba 7 do arquivo já citado, que contém todos os dados de cálculos das multas na sua
originalidade e nas alterações por conta deste voto), onde na primeira tabela demonstro os
valores e períodos das multas que foram corrigidos (zerados), a segunda tabela demonstro os seus
valores originais do Auto de Infração, a terceira com o resultado dessa alteração nos valores por
este voto (DRJ) e a quarta com os dados da exoneração parcial (diferenças entre as duas tabelas
anteriores). Cor ocre dados corrigidos:
Fl. 184180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
77

Assim, consoante análise dos cálculos supracitados, verifica-se que o valor
exonerado é valor superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)”. Dessa forma, o referido
recurso de ofício deve ser conhecido, nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, e da
Portaria MF no 2, de 2023, haverá recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre que “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)”.
A turma julgadora apresentou recurso de ofício por ter reduzido a autuação nos
seguintes termos:
Submeta-se também à apreciação ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para o reexame necessário, de acordo com o art. 34 do Decreto no
70.235/1972, e alterações posteriores, c/c Portaria MF no 63/2017, em virtude do
crédito tributário exonerado ultrapassar o limite de alçada (R$ 2.500.000,00 - dois
milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 184181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
78
Dessa forma, em atenção à previsão dos referidos dispositivos e em obediência à
Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que o
acórdão recorrido exonerou o sujeito passivo de uma exigência além do limite de alçada, por este
motivo, deve-se conhecer do recurso.
A autoridade fiscal (DEINF/São Paulo/SP) constatou a necessidade de se constituir
crédito tributário em relação ao contribuinte acima identificado, através da lavratura dos
respectivos Autos de Infração - AIs (Cofins - fls. 114.330 a 114.358 e PIS/Pasep - fls. 114.301 a
114.329 todos pelo regime não cumulativo para o ano de 2016, e de multa por apresentação de
EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas - fls. 114.359 a 114.362),
tendo em vista várias ocorrências, desde omissões de receitas a glosas de créditos. As infrações /
ocorrências do PIS e da Cofins (nove - 09 - numerei por esta contribuição) se referem a (AI e Termo
de Verificação Fiscal - TVF - de fls. 114.365 a 114.482.
O TVF contém extenso arrazoado e o seguinte sumário, itens e subitens:
1. Das considerações iniciais; 2. Do desenvolvimento do procedimento fiscal e da
perda da espontaneidade;3. Da empresa; 4. Do regime de tributação; 5. Das
análises efetuadas; 5.1. Considerações sobre o PIS e a Cofins - premissas
adotadas; 5.2.
Metodologia de apuração de créditos - os créditos contemporâneos e
extemporâneos; 5.3. EFD-Contribuições - o que e quando se deve informar?; 5.4.
O que a empresa fez?; 5.5. Os saldos credores - as premissas utilizadas pela
empresa impedem o reconhecimento de qualquer saldo credor fora da EFD-C; 5.6.
Aproveitamento dos créditos e saldos credores registrados na EFD-C - critério a
ser utilizado neste lançamento fiscal; 5.7. EFD-C x memória(s) de cálculo
apresentadas - divergências; 5.8.
Medidas judiciais relativas ao PIS, Cofins, IRPJ e CSLL; 6. Da autuação fiscal ; 6.1.
Receitas não oferecidas à tributação; 6.1.1. Acordos comerciais; 6.1.2. Exclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins; 6.1.3. Exclusão do ISS na base de
cálculo do PIS e da Cofins; 6.2. Créditos utilizados indevidamente; 6.2.1. Aluguel
pago a pessoa física; 6.2.2. Frete interno (entre CD e CD e entre CD e loja); 6.2.3.
Depreciação e amortização de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado; 6.2.4.
Outras operações com direito a crédito; 6.2.4.1 Taxa de administração cartões;
6.2.4.2 Taxa de administração de ticket/cupom; 6.2.4.3 Taxa de multiserviços;
6.2.4.4 Taxa cartão de débito; 6.2.4.5 Razões para a glosa; 6.2.5. Crédito de
PIS/Cofins importação - diferença entre EFD-C e declarações de importação /
recolhimento; 6.2.6. Glosa de ajustes de créditos; 6.2.6.1. ICMS-substituição
tributária (ICMS-ST); 6.2.6.2. Serviços de limpeza; 6.2.6.3. Despesa financeira;
6.2.7. Créditos decorrentes de sucessão por incorporação; 6.2.8. Reconhecimento,
glosa e lançamento por insuficiência - saldos credores; 6.3. Multa de arquivos
Fl. 184182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
79
digitais - EFD-Contribuições; 6.3.1. Informações omissas ou incorretas (inexatas ou
incompletas) - erros corrigidos; 6.3.2. Informações omissas ou incorretas (inexatas
ou incompletas) - erros não corrigidos; 6.3.2.1. Receitas isentas - código genérico;
6.3.2.2. Créditos reconhecidos na contabilidade e não registrados na EFD-
Contribuições; 6.3.3. Fundamento legal e cálculo da multa -
retroavidade; 7. Do enquadramento legal; 8. Da Conclusão e 9. Da ciência e do
encerramento do procedimento fiscal.
Por entender ser necessário alguns esclarecimentos por parte do contribuinte e/ou
da autoridade fiscal autuante, referido processo foi objeto da Resolução no 108-001.051, datada
de 13/05/2021.
Com base nos documentos fornecidos em sede de diligência, a Fiscalização
reconheceu a duplicidade alegada apenas em relação a alguns períodos que, no seu entender, foi
possível estabelecer uma conexão de identidade por valor (ou seja, foi reconhecida a duplicidade),
tendo sintetizado os valores passíveis de exoneração (aproximadamente R$ 10,3 milhões ou
15,03% da base lançada) no quadro reproduzido logo após o parágrafo 39 (fl.145.085) do relatório
conclusivo, no qual também apontou os 03 (três) valores de R$ 500 mil que, na dúvida, deixou
para a DRJ a decisão pela exoneração.
25- Em análise da memória de cálculo apresentada pela empresa em 24/01/2020
(e-fls. 1.744) podemos confirmar que os valores contabilizados na conta no
321423 (outros resultados operacionais)
foram, de fato, levados à tributação (aqui, apenas observamos que os créditos
registrados e apropriados pela empresa fizeram com que a empresa não
declarasse nem pagasse Pis e Cofins 58. No entanto, mesmo diante desta
constatação, a D. Fiscalização afirma ser necessário “compor a totalidade dos
valores reclassificados para a conta no 321423 como sendo originados na conta no
321201 com histórico bonificação” (fls. 145.072).
59. Ora, a mera constatação pela D. Fiscalização da necessidade de cancelamento
de parte do lançamento (15,03% do montante relacionado a esse item) por si só já
demonstra a veracidade das alegações da Contribuinte.
Faz cair por terra a presunção que a D. Fiscalização adotou no lançamento
tributário, sem tê-la justificado. Além disso os documentos contábeis e fiscais
juntados aos autos comprovam a referida reclassificação.
60. Dado o reconhecimento pela própria fiscalização da existência de duplicidade
de cobrança, resta evidente, portanto, a necessidade de reconhecimento da
nulidade do lançamento. Não se pode subverter a lógica do lançamento
tributário, especialmente quando se está diante de presunção.
Deve-se ter em consideração que o que se presume é a eventual omissão de
receita e não o fato (fato indiciário) que conduz à aplicação do recurso da
presunção. [...] 61. Para finalizar, sem prejuízo das alegações e comprovações já
demonstradas no curso do procedimento de fiscalização e desse processo
Fl. 184183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
80
administrativo, as quais entende serem mais do que suficientes para o
reconhecimento da nulidade do lançamento, a Contribuinte acosta aos autos um
conjunto complementar de elementos probatórios consubstanciados em
composição, demonstrada no formato de planilha Excel, de registros contábeis
que atestam a correlação entre lançamentos efetuados a crédito na conta #
321201 “Compra de Mercadorias Nacionais” sob o histórico “bonificação” e que,
portanto, constitui base dos Autos de Infração, e os lançamentos de
reclassificação efetuados a débito dessa mesma conta, em contrapartida das
contas # 332299 “Verbas de Propaganda Cooperada” e 334298 “PD@Net -
Reversão de Custo” (Doc_Comprobatorios01 – Planilha denominada “Conciliação
Contas_VPC_PDaNet”)
e
#
321423
“Outros
Resultados
Operacionais”
(Doc_Comprobatoríos01 – Planílha denomínada “Concílíação Conta_Outros
Receítas Operacíonaís”), a fim de ratificar, complementarmente, a alegação de
duplicidade.
62. Para facilitar, a Contribuinte manteve a mesma estrutura e identidade visual
dos elementos apresentados na resposta de 14/06/2021, fazendo, unicamente, a
segregação dos elementos probatórios relacionados com a matéria de verba de
propaganda cooperada e PD@Net em uma planilha Excel (Doc_Comprobatorios01
– Planilha denominada “Conciliação Contas_VPC_PDaNet”) distinta da planilha
Excel elaborada para a apresentação dos elementos probatórios relacionados com
a matéria outros resultados operacionais (Doc_Comprobatoríos01 – Planílha
denomínada “Concílíação Conta_Outros Receítas Operacíonaís”).
63. Na planilha Excel (“Conciliação Contas_VPC_PDaNet”) constam os extratos do
livro razão das contas # 332299 (aba “Conta #332299”) e # 334298 (“Conta
#334398”) e planilhas auxiliares nas abas intituladas “Conta #321201_Registros
PD@Net”, “Conta #334398_Telas GCA4”, “Conta #321201_Registros VPC” e
“Conta #332299_Telas GCA4”.
64. Já na planilha Excel (“Conciliação Conta_Outros Receitas Operacionais”), na
aba intitulada “Conta #321423”, consta o extrato do livro razão da referida conta,
com o agrupamento dos seus registros por natureza e por cor. Por exemplo, para
o grupamento denominado ‘Parcela FIC’, destacado na cor azul, são apresentadas
planilhas auxiliares nas abas intituladas “Conta #321423_Parcela FIC” e “Conta
#321423_FIC Telas GCA4”.
65. Na aba “Conta #321423_Parcela FIC” é demonstrada a correlação dos
lançamentos a crédito da conta # 321201, sob o histórico “bonificação”, com os
lançamentos a débito na mesma conta, para reclassificação das quantias para a
conta #321423. Na aba “Conta #321423_FIC Telas GCA4” são apresentadas telas
do sistema de controle dos acordos comerciais com fornecedores, que atestam a
natureza dos valores.
Por entender correta a decisão recorrida, que exonerou parte do crédito, e acolheu
as conclusões do Relatório de Conclusão de Diligência, adoto na presente decisão os mesmos
fundamentos utilizados pelo julgador de piso, a seguir transcritos:
Fl. 184184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
81
Dessa forma, como a alegação de nulidade foi por mim afastada neste voto, fica a
análise do pedido subsidiário:
III.1.3 – Nulidades do lançamento por erro de critérios de apuração dos tributos –
Conclusões 92.
Em razão de todo o arrazoado exposto no tópico III.1.1 – Erro de critério na
recomposição da escrituração fiscal de PIS e COFINS para apuração dos créditos
tributários e subtópicos do tópico III.1.2 – Duplicidades de exigências vinculadas
às receitas supostamente omitidas, que denotam a existência de equívocos na
constituição do crédito tributário lançado, não deveria restar outra solução ao
feito que não a sua declaração de nulidade total, ou ao menos espera a
decretação de cancelamento das exações consubstanciadas: (iii) (iv)
nas exigências à maior das contribuições ao PIS e à COFINS, nos meses de março a
maio e de julho a dezembro, em razão dos erros de critérios cometidos na
recomposição da escrituração fiscal do PIS e da COFINS, conforme especificado no
tópico III.1.1 – Erro de critério na recomposição da escrituração fiscal de PIS e
COFINS para apuração dos créditos tributários; e nos tributos calculados
indevidamente, conforme especificado nos subtópicos do tópico III.1.2 –
Duplicidades de exigências vinculadas às receitas supostamente omitidas, sobre
os seguintes montantes: (ii.1) R$ 26.740.805,07, resultado da diferença entre os
montantes de R$ 2.655.131.549,71 e R$ 2.628.390.744,64; (ii.2) R$
208.967.810,13, correspondente aos acordos de ‘Trade Marketing’, reclassificado
para a conta # 332299 “Verbas de Propaganda Cooperada – VPC”, e computado
em duplicidade por erro da fiscalização; (ii.3) R$ 63.653.301,83, correspondente
aos acordos Pd@Net, reclassificado para a conta #334298 “PD@Net Reversão
Custo”, e computado em duplicidade por erro da fiscalização; e (ii.4) R$
68.558.034,00, correspondente às parcelas de multas contratuais e incentivos
financeiros, também computado em duplicidade em razão de um lapso da
Impugnante, uma vez que já computado na formação das bases de cálculo de PIS
e COFINS.
O que observo aqui é que em parte o contribuinte tem razão, e este fato vem
reforçado porquanto a autoridade fiscal não apenas efetuou glosas de créditos
nos períodos indevidamente apropriados, mas apurou omissão de receitas, e com
as omissões (aumento dos débitos) caberia a ela refazer toda a apuração (mês a
mês, base de cálculo correta dos débitos x base de cálculo correta dos créditos =
valor exato a lançar em cada mês), porém, seu método alterou os valores corretos
lançados para cada período de apuração que é mensal, ora deixando de efetuar o
lançamento devido num mês, ora o fazendo acima do devido em outro mês
seguinte, portanto essa questão passa pela sua correção através deste acórdão e
não de sua nulidade, ajustando os valores lançados a maior para apenas os
devidos, e quanto aos lançados a menor, devido a decadência, nada se pode
corrigir. A questão de ter a autoridade fiscal entendido que a forma de cálculo
realizada quanto ao principal ser mais benéfica ao contribuinte não encontra
Fl. 184185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
82
amparo na legislação pátria, o lançamento deve ser feito de acordo com a data do
fato gerador das contribuições devidas e nos exatos valores apurados, nem mais,
nem menos.
A correção deve ser feita excluindo as duplicidades e mantendo a glosa dos
créditos nas datas em que ele deduziu, mês a mês. Os cálculos estarão
demonstrados no item seguinte e em planilhas anexas aos autos.
Assim, conforme se extrai dos autos, toda a documentação pertinente foi
devidamente apresentada nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e analisada pela DRJ,
não havendo fundamento para a alteração da decisão que exonerou o montante correspondente
do crédito tributário.
Do exposto, deve-se negar provimento ao recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
PRELIMINARES DE NULIDADE:
I)MUDANÇA NO CRITÉRIO JURÍDICO E “APERFEIÇOAMENTO” DO LANÇAMENTO:
ERRO DE CRITÉRIO NA RECOMPOSIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DE PIS E
COFINS PARA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E II) DUPLICIDADES DE
EXIGÊNCIAS VINCULADAS ÀS RECEITAS SUPOSTAMENTE OMITIDAS: VALORES
CORRESPONDENTES ÀS RUBRICAS ‘TRADE MARKETING’ (VERBA DE PROPAGANDA
COOPERADA), ‘PD@NET’ E ‘OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS’
A recorrente defende que a DRJ acatou a argumentação apresentada na
Impugnação, reconhecendo expressamente que o lançamento original não foi lavrado em
consonância com a legalidade, dado que todo o critério que o norteou estava equivocado.
Todavia, a despeito do trabalho técnico empreendido, deveria simplesmente ter declarado a
nulidade do lançamento tal como requerido nesses autos.
Nesse sentido, a recorrente reitera que a fiscalização cometeu erro de critério na
reapuração das bases das contribuições lançadas, quando considerou como “válidos” os créditos
nos períodos de apuração em que foram apropriados, mesmo tendo alegado a suposta falta de
comprovação ou direito do contribuinte, para só então proceder com a glosa nos períodos em que
realizadas as compensações. Tal procedimento implicou em postergação da glosa dos créditos que
entendeu não estarem comprovados, fazendo surgir uma enorme distorção nos valores dos
débitos apurados em decorrência desse critério, tendo sido verificado, em diversos meses do
período autuado, cobrança de débitos das contribuições em valores muito superiores aos que
seriam apurados se tivesse adotado o critério prescrito na legislação que disciplina as
contribuintes ao PIS e à COFINS.
No entanto, a DRJ concluiu que caberia à autoridade julgadora corrigir os erros de
apuração e ajustar os valores lançados:
Fl. 184186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
83
“(...) porém, em seu método alterou os valores corretos lançados para cada
período de apuração que é mensal, ora deixando de efetuar o lançamento devido
num mês, ora o fazendo acima do devido em outro mês seguinte, portanto essa
questão passa pela sua correção através deste acórdão e não de sua nulidade,
ajustando os valores lançados a maior para apenas os valores devidos, e quanto
aos lançados a menor, devido a decadência, nada se pode corrigir. A questão de
ter a autoridade fiscal entendido que a forma de cálculo realizada quanto ao
principal ser mais benéfica ao contribuinte não encontra amparo na legislação
pátria, o lançamento deve ser feito de acordo com a data do fato gerador das
contribuições devidas e nos exatos valores apurados, nem mais nem menos.” (fl.
145.346)
Por outro lado, a Recorrente sustenta que o critério de cálculo adotado pela d.
Fiscalização implicou a alteração da data do fato gerador das contribuições devidas, bem como
dos exatos valores apurados. Tal circunstância foi constatada e expressamente ratificada pela
própria DRJ.
Para melhor compreensão, a Recorrente trouxe um exemplo, elaborado a partir do
demonstrativo de cálculo elaborado pela própria DRJ (arquivo “Cálculo DRJ x AI PIS e COFINS –
GPA.xlsx” – fls. 145194, arquivo não paginável), em relação ao período de apuração de março de
2016, em que o valor total que deveria ter sido lançado, segundo a DRJ, seria de R$ 48.299.559,78,
relativos às seguintes rubricas:

Dessa forma, a recorrente reitera que “o valor efetivamente lançado pelo Auditor
Fiscal foi de R$13.247.131,80. Assim, a DRJ se limitou a manter a exigência no referido montante.
Ocorre que tal procedimento distorce integralmente os valores exigidos, o que impede à
Recorrente saber qual a matéria tributável efetivamente mantida, e determinar qual o montante
que está sendo exigido em relação a cada rubrica”.
Além disso, a recorrente defende que tais distorções são constatadas em todos os
períodos de apuração, tal como apurou e demonstrou a DRJ no quadro abaixo, extraído da página
153 da r. decisão (fls. 145.347), no qual estão ilustradas as diferenças – de se frisar, bastante
representativas –, entre os montantes autuado e mantido só em relação à COFINS:
Fl. 184187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
84

Diante disso, a Recorrente sustenta que “não há alternativa senão a decretação da
nulidade integral do lançamento, em sentido diverso do que concluiu a DRJ, sobretudo porque o
ajuste procedido é apto a tornar inexequível a própria decisão proferida no âmbito do Recurso
Voluntário. Isso porque, do modo como procedido pela DRJ, qualquer manutenção de exigência
em relação aos R$ 48.299.559,78 que poderiam ter sido exigidos, deverá ser matido, até o limite
de R$ 13.247.131,80, como se a fiscalização tivesse um cheque em branco para todas as glosas até
este montante”.
Além disso, verifica-se às páginas 125 a 146 da r. Decisão (fls. 145.319 a 145.341),
que DRJ tratou da exigência consubstanciada sob a rubrica ‘Acordos Comerciais’, inclusive quanto
à alegação do contribuinte de existência de duplicidade no lançamento tributário, que tomou por
base os valores apresentados pela Recorrente a título de acordos comerciais registrados na
#113504 “Acordos com Clientes”, em contrapartida da conta #321201 “Compras de Mercadorias
Nacionais”, e, adicionalmente, os valores reclassificados da conta #321201 “Compras de
Mercadorias Nacionais” para as contas #332299 “Verbas de Propaganda Cooperada”, #334298
“PD@Net - Reversão de Custo” e #321423 “Outros resultados Operacionais”.
Assim, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento e acolheu o
entendimento fiscal externado no relatório da Diligência (fls. 145.050 a 145.129), segundo o qual a
alegada duplicidade da exigência por omissão de receitas, relativamente às rubricas “Trade
Marketing” (Verba de Propaganda Cooperada), “PD@Net” e Outros Resultados Operacionais, não
poderia ser reconhecida com fundamento nas conciliações apresentadas pela Recorrente.
Todavia, a recorrente defende que a DRJ afastou a apenas a parcela da exigência
cuja duplicidade já havia sido expressamente reconhecida pela própria Fiscalização “na conclusão
da Diligência, mantendo hígida, de forma contraditória, a exigência remanescente, apesar de
fundada nos mesmos critérios e vícios que maculam o lançamento como um todo”.
Por outro lado, a Recorrente aduz que apresentou espontaneamente, no formato
de planilhas Excel, o detalhamento do razão contábil da conta #321201 “Compras de Mercadorias
Nacionais” onde foram registrados originalmente os valores dos acordos comerciais sob o
histórico ‘Bonificação’, bem como também destacou, em suas respostas e espontaneamente, os
Fl. 184188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
85
totais mensais que foram reclassificados dessa conta para as contas #332299 “Verbas de
Propaganda Cooperada”, #334298 “PD@Net - Reversão de Custo” e #321423 “Outros resultados
Operacionais”, com outros históricos, padronizados, ao final de cada período mensal. Em adição,
quando da manifestação ao relatório conclusivo da Diligência, reapresentou as referidas planilhas
(Doc_comprobatorios01 da resposta de 14/06/2021, e-fl. 145.024) destacando, em diferentes
cores, na aba “Conta #321201”, os valores reclassificados ao final do mês.
Assim, a recorrente reitera que quando da conclusão da Diligência, em manter o
lançamento na forma como originalmente procedido, sob a alegação de que não teria “...certeza
de que foram efetivamente reclassificados para as contas 332299 e 334298, uma vez que a
empresa não conseguiu fazer a composição dos valores reclassificados”. Somente em relação à
conta #321423 “Outros resultados Operacionais”, para a qual a Contribuinte apresentou
evidências de que os registrados nessa conta já haviam sido levados à tributação - isto é, (i) os
extratos da conta # 321423 “Outros Resultados Operacionais”, no formato Excel
(Doc_Comprobatorio04 – Fls. 2927/3016) (ii) registros contábeis do Livro Diário extraído
diretamente do SPED-Contábil, que atestam todos os lançamentos de reclassificação
(Doc_Comprobatorios05 – Fls. 3.017/3.073) e (iii) memórias de cálculo do PIS e da COFINS (fls.
114.484 – arquivos não pagináveis – Memória de Cálculo 3) – é que a Fiscalização reconheceu uma
pequena parcela de duplicidade (aproximadamente R$ 10,3 milhões ou 15,03% da base lançada.
Nesse sentido, a recorrente defende que em resposta de 25/05/2021 a mesma
(Fiscalizada no âmbito do TDPF no 08.1.65.00-2019-00362-1) apresentou à então Fiscalização os
mesmos esclarecimentos, evidências e conciliações que haviam sido apresentados quando do
atendimento ao procedimento de fiscalização que originou esses autos. Nesse sentido, vale trazer
a esses autos o “Doc_comprobatorios18” da resposta de 25/05/2021, no âmbito do TDPF no
08.1.65.00-2019-00362-1 (“Doc_comprobatorios02”, aquivo não paginável).
A Diligência, como bem sabemos, ante o anteriormente exposto, foi concluída no
mês de julho-21 e o resultado não foi positivo para a Recorrente.
Mas então, onde as conclusões e convicções da d. Fiscalização adotadas e
combatida nos presentes autos, contrastam com as conclusões e convicções em
relação ao procedimento de fiscalização conduzido sob o TDPF no 08.1.65.00-
2019-00362-1?
O TDPF no 08.1.65.00-2019-00362-1 foi concluído em outubro-21 com a lavratura
de autos de infração que deram origem ao processo administrativo no
16327.720992/2021 85. Tal feito foi instruído pelo Termo de Verificação Fiscal
(“TVF”), que integra às fls.
101.351 a 101.455 dos autos do Processo Administrativo no 16327.720992/2021-
85 (“Doc_comprobatorios 01 do Recurso Voluntário”).
Às páginas 101.373 a 101.389 do TVF, a autoridade fiscal apresenta o seu
arrazoado quanto à matéria dos Acordos Comerciais. Nesse particular, interessam
as páginas 101.373 a 101.376, onde a d. Fiscalização delimitou a matéria
Fl. 184189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
86
tributável pelas contribuições ao PIS e à COFINS, notadamente quanto às supostas
omissões de receitas.
Nas transcrições a seguir, extraídas das páginas do referido, este E. CARF ficará
absolutamente convencido de que, subitamente, em um intervalo de no máximo
de 3 (três) meses entre a conclusão da Diligência (julho-21) determinada nos
presentes autos e a conclusão do procedimento de fiscalização que deu origem ao
Processo Administrativo no 16327.720992/2021-85 (outubro-21), as provas e
evidências apresentadas pela Recorrente em relação ao ano-calendário de 2017 –
frise-se, as mesmas que antes foram apresentadas para o ano-calendário de 2016
– passaram a exercer uma influência significativa no convencimento da
autoridade fiscal, a ponto de convencê-la de que, de fato, e sem dúvida, não se
poderia exigir as contribuições ao PIS e à COFINS sobre os valores dos acordos
comerciais registrados a crédito da conta #321201 “Compra de Mercadorias
Nacionais” sob o histórico “bonificação” e, adicionalmente, sobre os valores
reclassificados para as contas #332299 “Verbas de Propaganda Cooperada” e
#334298 “PD@Net - Reversão de Custo” e #321423 “Outros Resultados
Operacionais”, sob pena de assim o fazendo, ter uma exigência em duplicidade.

Fl. 184190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
87

Por fim, verifica-se que a recorrente alega nulidade do lançamento por conta da
forma, do critério da glosa (recomposição, temporal e quantitativo) dos saldos iniciais de créditos
constantes de sua escrituração advindos das sucedidas Nova Pontocom e Sé Supermercados, de
créditos sobre serviços de limpeza e ICMS ST, do regime de competência, bem como da
duplicidade de registros para efetivação da glosa, e de que distorceu os valores dos tributos
apurados e lançados, o que gerou falta de cobrança em alguns meses e excesso em outros meses.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, não se vislumbra, nos autos, quaisquer
irregularidades que possam ensejar a nulidade do Auto de Infração em discussão, tendo em vista
que todos os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração foi
lavrados por autoridade competente, contém a descrição dos fatos, enquadramento legal,
demonstrativos de apuração dos valores, identificação do contribuinte, local da lavratura,
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la, e ciência dele.
Se o critério eleito pela autoridade fiscal contém erros ou impropriedades, e
conforme demonstrado nas tabelas acima o do contribuinte também possui, e se
há correções a serem feitas, elas serão tratadas no mérito com base no
contraditório e ampla defesa, e não vejo possibilidade delas gerarem nulidade
completa/parcial do lançamento, mas, no máximo, simples exonerações.
Alega ainda no tópico nulidades de que há lançamentos em duplicidade [III.1.2 –
Duplicidades de exigências vinculadas às receitas supostamente omitidas III.1.2.1 -
Valores correspondentes as rubricas ‘Trade Marketing’ (Verba de Propaganda
Cooperada); ‘PD@Net’; III.1.2.2 - Valores correspondentes às rubricas que já
foram tributadas e III.1.3 – Nulidades do lançamento por erro de critérios de
apuração dos tributos – Conclusões] e que isso geraria nulidade total do
lançamento. Ao fim do tópico faz pedido subsidiário pelo cancelamento ao menos
parcial. Da mesma forma que no tema anterior, entendo que não se trata de
nulidade nos termos legais já expostos, e sim questão de mérito, que se
Fl. 184191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
88
vier/viesse a ser corrigida através desse acórdão não alcança a nulidade total de
todos os lançamentos efetuados, apenas a correção pontual dos erros.
Insta lembrar ao requerente do princípio basilar do processo de que quem alega
angariar provas a seu favor. Se alega haver duplicidades, não vejo dificuldade
alguma em se conseguir demonstrar terem existido (o que irei tratar apenas no
mérito, adiante), porém mesmo em as havendo e se comprovadas isso de forma
alguma vai gerar a nulidade do lançamento, apenas sua correção nos termos já
tradados acima, adequando-o ao que for efetivamente comprovado.
Portanto, não havendo prescrição legal que considere outros fatos como capazes de
gerar a nulidade dos autos, alegações genéricas e dissociadas da legislação aplicável não podem
fundamentar a nulidade pretendida pelo sujeito passivo. Eventuais equívocos, interpretações
incorretas ou mudanças de entendimento por parte da autoridade fiscal no lançamento serão
devidamente analisados no julgamento do presente acórdão.
Assim, em que pese o esforço da recorrente, verifica-se que eventuais diferenças de
cálculo ou imprecisões no lançamento tributário não importam em nulidade do ato administrativo,
mas sim objeto de discussão e eventual reforma durante o processo administrativo fiscal.
Desta feita, constatando-se a obediência aos requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, e a inexistência de causa de nulidade, em especial as elencadas no
art. 59 do referido Decreto, deve ser rejeitada a nulidade suscitada.
MÉRITO
ATIVIDADE COMERCIAL DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE
Aduz a Recorrente que se dedica preponderantemente à distribuição e ao comércio
varejista de mercadorias em geral, especialmente alimentos, integrando o conhecido Grupo Pão
de Açúcar (“GPA”). Além de suas centenas de Lojas, possui 24 centros de distribuição e galpões,
responsáveis pelo recebimento de mercadorias e o abastecimento de suas unidades e do seu e-
commerce, contando com um total de, aproximadamente, 100 mil colaboradores.
Nesse sentido, a recorrente reitera que o Grupo Pão de Açúcar está dentre os 3
maiores grupos varejistas do Brasil, distribuindo mais de 217 mil produtos e com mais de 48 mil
fornecedores. Nos últimos anos, em virtude do grande número de empresas que atuam neste
setor e da diversidade de produtos disponíveis, a atividade de varejo e, mais especificamente, o
varejo alimentar tem se transformado, exigindo cada dia mais uma atuação com vistas em
soluções que tenham em conta:
a experiência do consumidor no momento da compra, o que envolve desde o
ambiente da loja, o sortimento adequado e contínuo de produtos, assim como o
zêlo quanto à sua qualidade, as comodidades ofertadas ao consumidor na loja, a
excelência no atendimento e a fluidez na realização da compra, inclusive por meio
da sua interação com a tecnologia digital disponível; a personalização do
consumo, com modelos de loja, oferta de produtos e meios de compra (físico ou
Fl. 184192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
89
on-line) cada vez mais exclusivos, diferenciados e voltados para o perfil e bem
estar do consumidor; a adequação do preço ao público-alvo; e, a fidelização.
E, para que essas soluções sejam levadas a efeito, é imprescindível que a empresa
de varejo conte com:
uma estratégia comercial ajustada ao perfil do seu consumidor, o que abrange
desde a escolha dos produtos a serem comercializados, a negociação do preço de
compra, o investimento em marketing e a formação do preço de venda; uma
estrutura logística também ajustada ao seu negócio e aos produtos
comercializados, possibilitando o abastecimento das lojas de forma adequada e
eficiente e, também, a entrega de mercadorias aos consumidores em adequadas
condições para consumo; modelos de lojas adequadas ao seu público-alvo; e,
investimentos em tecnologia que possibilitem tanto uma melhor experiência do
consumidor no momento da compra (por meio da disponibilização de aplicativos
de fidelização, meios de pagamento diversificados, autoatendimento etc.), quanto
viabilizem novas formas de aquisição (on-line ou por meio de aplicativos de
intermediação), quanto uma melhor gestão de toda a operação, desde o primeiro
contato com o fornecedor até sua aquisição e recebimento pelo cliente.
Dessa forma, a recorrente defende que “é com base nesses desafios que suas
atividades e, mais que isto, a atividade de varejo como um todo, deve ser conduzida, o que
evidencia a complexidade e diversidade de fatores que nela impactam, especialmente quando se
considera uma empresa, como a Recorrente, com imenso volume de itens colocados à venda, de
fornecedores que a abastecem, de estabelecimentos a serem geridos (lojas e CDs) e de operações
realizadas”.
Para que sejam atendidas as atuais demandas da sociedade, é imprescindível para
qualquer empresa que atua no grande varejo uma estrutura de operação
infinitamente mais complexa do que aquela historicamente atribuída à atividade
comercial, a qual a limitava à mera compra de produtos, exposição para venda,
recebimento do preço e entrega.
Mesmo o pequeno varejista não consegue abrir uma loja investindo apenas no
ponto comercial, prateleiras e mercadorias. Não há dúvidas de que hoje sem, por
exemplo, o mínimo investimento em sistemas de informação e de tecnologia,
mesmo os pequenos varejistas não têm como atuar. Sem a tecnologia não há
como sequer serem emitidos os documentos fiscais (Cupons e Notas a
Consumidor) exigidos pelos órgãos governamentais, ou então receber o
pagamento por tais vendas, por meio de cartões de débito e crédito de seus
clientes.
Não há um vendedor sequer – mesmo aquele comerciante com uma pequena
banca de mercadorias – que não tenha ou que não almeje como um ativo de
trabalho uma “maquininha” de cartão de crédito ou débito e uma conexão de
internet. Do contrário, certamente este comerciante perderá (ou sabidamente
estará perdendo) muitas vendas, podendo até mesmo “quebrar”, já que cada dia
Fl. 184193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
90
mais consumidores deixam de usar o “dinheiro físico”, movimentando-o apenas
por meios eletrônicos de pagamento.
Ora, se é evidente que nos dias atuais é imprescindível para qualquer atividade
comercial o investimento em tecnologias, o que dizer, então, de uma atividade
como a da ora Recorrente, que realiza mais que 500 milhões de operações de
venda por ano; que tem em seu cadastro de produtos, mais de 200 mil itens
distintos, que negocia com mais de 48 mil fornecedores e que gere mais de 870
Lojas?
São milhões e milhões de informações diárias a serem administradas, sejam
relativas a negociações de compras, recebimentos de mercadorias, devoluções,
pagamentos realizados, pagamentos recebidos, remessas entre estabelecimentos,
vendas realizadas, entregas em domicílio, dentre muitas outras.
Nesse sentido, é premente uma mudança de paradigma em relação à
interpretação da atividade comercial no Brasil (e no mundo), deixando-se de lado
a visão ultrapassada de que apenas o setor industrial envolve complexidade
operacional.
Nesse contexto, a Recorrente, responsável pelo abastecimento de mais de 870
lojas, distribuídas em 19 Estados e centenas de Municípios, e que comercializa ampla variedade de
itens de hortifrúti, necessita manter uma estrutura logística e de abastecimento eficiente e eficaz,
em estrita observância à legislação sanitária brasileira. Para tanto, avalia as demandas específicas
de cada unidade, consideradas as peculiaridades locais, a fim de definir a estratégia de
abastecimento mais adequada, seja por meio de fornecedores locais ou regionais, seja mediante
aquisições centralizadas, com posterior distribuição às lojas.
No entanto, quanto ao direito à apropriação de créditos na condição de insumos
em relação às atividades comerciais, independentemente do entendimento pessoal deste
julgador, cumpre destacar que, recentemente, este e. CARF editou a Súmula no 234, cuja
observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno
do CARF (RICARF):
Súmula CARF no 234: Na atividade de comércio não é possível a apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com
base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Por outro lado, entendo que assiste razão à recorrente quando demonstra que sua
atividade econômica não se restringe à atividade comercial, envolvendo também prestações de
serviço, de modo que o direito ao creditamento de insumos deve ser assegurado em relação às
demais atividades desenvolvidas pela empresa, quando verificada a subsunção ao artigo 3o, inciso
II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
É o que passamos a apreciar.
PIS E COFINS SOBRE “ACORDOS COMERCIAIS”
Fl. 184194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
91
A Fiscalização sustenta no lançamento que os valores decorrentes dos “acordos
comerciais”, independentemente de serem contabilizados como redutores de custos ou despesa,
têm natureza de “receita”, concluindo, então, que os valores contabilizados a crédito nas contas
#321201 (Compras de Mercadorias Nacionais), #332299 (Verbas de Propaganda Cooperada – VPC)
e #334298 (PD@Net Reversão Custo) deveriam ter sido tributados pelo PIS e COFINS.
Assim, verifica-se que Fiscalização, quando do lançamento tributário, sustentou que
os valores relativos aos acordos comerciais firmados com os seus fornecedores decorrem da
prestação de serviços da Recorrente aos seus fornecedores, conforme se observa dos trechos do
TVF, abaixo reproduzidos:
A empresa fiscalizada oferece serviços que intentam incrementar a venda de seus
fornecedores e os fornecedores remuneram a empresa fiscalizada por tais
serviços. Para tanto, as partes celebram um negócio jurídico -- no caso, um
contrato -- em que ambos os contratantes se obrigam a cumprir as prestações a
que se comprometeram.
É isso que se extrai da descrição dos tipos de acordos firmados entre a empresa e
seus fornecedores, já reproduzidos acima.
Como exemplo, podemos citar a “Parceria Comercial e Parceria de Faturamento”,
que tem como objeto a prestação de serviços, pela empresa fiscalizada ao seu
fornecedor, para que a mercadoria do fornecedor seja destacada nas ações
comerciais da empresa fiscalizada. Outro exemplo é o “Desconto de
PD@Net/EDI”, em que a fiscalizada oferece serviço de utilização, de um sistema
[seu], pelo fornecedor. Nos “Acordos Logísticos (Adicional Depósito)”, como se vê,
a fiscalizada oferece serviço de facilidades de logística ao fornecedor. (g.n.) (TVF –
fls. 114.399).
Como se vê, o fundamento central da autuação, em relação aos acordos comerciais,
é a suposta caracterização de prestação de serviços, o que, conforme restará demonstrado a
seguir, não pode ser chancelado. No entanto, há que pontuar que, se a atividade-fim da Recorente
é a compra e venda de mercadorias, é desarrazoada a afirmação da Autoridade Autuante, no
sentido de que a empresa fiscalizada oferece serviços que intentam incrementar a venda de seus
fornecedores e os fornecedores remuneram a empresa fiscalizada por tais serviços.
Por esta linha de raciocínio, toda a atividade comercial é, então, uma prestação de
serviços aos Fornecedores das mercadorias, já que é exatamente através dela que seus produtos
chegam aos consumidores finais. Inclusive, vale destacar que, sobre este viés, a própria DRJ estaria
em contradição na medida em que ao mesmo tempo que afirma que a Recorrente exerce
atividade comercial e, portanto, não poderia se apropriar de crédito das contribuições sociais
sobre insumos, afirma que a Recorrente realiza prestação de serviços, considerando, ainda, que as
supostas receitas auferidas teriam um cunho operacional.
Sobre o tema, a DRJ, compreendeu que os descontos recebidos pela Recorrente, se
fossem de fato incondicionais, deveriam ter sido registrados nas notas fiscais e informados na EFD-
Fl. 184195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
92
Contribuições, o que não ocorreu. Nesse contexto, reitera que a Recorrente deveria ter
comprovado que “o registro de redução de custo afetou DIRETAMENTE o seu creditamento”.
É neste contexto, pois, que se inserem os Acordos Comerciais. Ou seja, negociações
firmadas entre a Recorrente e seus Fornecedores, cujo objetivo principal é o ganho de escala, ou,
em outras palavras, o incremento de vendas – do fornecedor para Recorrente e, por certo, da
Recorrente para o mercado consumidor.
Atualmente, é fato que grande parte das mercadorias estão disponíveis ao
consumidor em qualquer estabelecimento comercial. É dizer, se o consumidor
quer comprar determinado leite, ele não precisa obrigatoriamente ir até o
comércio “X” para adquiri-lo. Ele certamente encontrará este produto disponível
em vários estabelecimentos à sua escolha.
Diante disso, um dos fatores mais importantes que faz com que o consumidor
escolha um ou outro estabelecimento comercial, é, além da experiência de
compra proporcionada pelo estabelecimento, o preço.
E o melhor preço está atrelado à capacidade do comerciante negociá-lo junto aos
seus fornecedores e, assim, reduzir o seu custo de aquisição.
Os Acordos Comerciais ou – como convencionou-se chamar, as “bonificações” –
são, portanto, contextos comerciais negociados entre o varejo e seus
fornecedores (boa parte deles, gigantescos conglomerados industriais), por meio
das quais são fixados percentuais de abatimento/desconto.
Como, por óbvio, um mesmo fornecedor abastece diversos concorrentes e possui
uma tabela de preços preestabelecida para todos, são negociadas “bonificações”
(ou melhor, justificativas comerciais) para cada abatimento/desconto concedido,
o que possibilita, então, a prática de preços diferenciados entre eles (a Recorrente
e seus concorrentes).
Nesse sentido, recorrente defende que a DRJ “parece confundir a sistemática de
não cumulatividade do IPI e do ICMS com a não-cumulatividade das contribuições ao PIS e a
COFINS. Na Constituição de 1988, a não-cumulatividade do IPI e do ICMS é prevista
expressamente nos artigos 153, §3o, inciso II, e 155, §2o, sendo definida como a sistemática em
que se compensa o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores”.
O legislador elegeu o chamado método indireto subtrativo, por meio do qual a
legislação, notadamente as Leis no 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04, estabelece
situações em que o contribuinte poderá descontar, do valor das contribuições
devidas, créditos apurados em relação aos bens e serviços adquiridos, custos,
despesas e encargos expressamente mencionados (e.g. insumos; energia elétrica
consumida no estabelecimento da pessoa jurídica; máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado; dentre outros).
Assim, se determinado custo ou despesa já foi onerado pelas contribuições na
etapa anterior, seu montante é excluído do valor a ser tributado pelo adquirente,
Fl. 184196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
93
por meio da dedução como crédito de valor resultante da aplicação da mesma
alíquota que gravará a receita ser gerada.
A não-cumulatividade do PIS/COFINS, portanto, é distinta da não-cumulatividade
do ICMS e IPI, que adota o chamado “imposto contra imposto”, cujo crédito a ser
deduzido corresponde ao montante do imposto efetivamente apurado na etapa
anterior.
Pois bem, é de notório saber, portanto, que o crédito de PIS e COFINS é calculado
sobre o valor de aquisição (constante em nota fiscal), não estando vinculado
aquilo que foi recolhido na operação anterior.
Nesse sentido, a alegação do acórdão recorrido no sentido de que a Recorrente
deveria ter comprovado que tomou crédito em valor inferior àquele constante na
nota fiscal de aquisição não se sustenta, até mesmo porque não há como
presumir que não houve incidência das contribuições na etapa anterior.
No entanto, no caso dos autos, os acordos / descontos / abatimentos /
bonificação não se enquadram no conceito legal de insumo previsto no art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, mesmo sob a ótica dos critérios de essencialidade ou relevância
firmados pelo STJ no Tema 779.
Com efeito, o STJ definiu que insumos são bens ou serviços utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, desde que imprescindíveis ou relevantes
para a execução da atividade-fim do contribuinte. No caso, o bônus sobre vendas:

1) não é um bem ou serviço adquirido pela Recorrente;
2) não integra o processo produtivo;
3) tampouco constitui insumo utilizado na prestação de serviços, mas sim um
dispêndio de natureza comercial e promocional, destinado a incentivar revendas e
ampliar participação de mercado.
Por conseguinte, não se vislumbra direito a crédito de PIS e COFINS sobre tais
valores, visto que não se enquadram na hipótese do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, tampouco nos critérios jurisprudenciais de essencialidade e relevância.
Além do mais, foi aprovada recentemente a Súmula CARF n.° 234, que determina
o seguinte:
“SÚMULA CARF No 234 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
05/09/2025 – vigência em 16/09/2025 Na atividade de comércio não é possível a
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS com base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.”
Assim, da análise do arquivo “Danone_Relatório Gerencial de Compras 2016”
(Doc_Comprobatorios07 da Impugnação), a Recorrente esclarece que os percentuais
Fl. 184197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
94
materializados a título de abatimentos/descontos concedidos pela Danone correspondem àqueles
originalmente pactuados no Contrato de Fornecimento, antes, portanto, da aquisição da
mercadoria destinada à revenda. Ou seja, está-se diante de um preço pactuado em um
determinado contexto de negociação.
Como se pode observar, a Recorrente aplicou sobre as compras realizadas no
período (2016) – colunas AF a AK da aba “Apuração de Compras por PLU” contida
no mencionado arquivo –, exatamente os mesmos percentuais de desconto
(denominados “Verbas Contratuais” e “Eventos”) previamente negociados em
2015 e previstos no Contrato de Fornecimento, mais especificamente na sua capa
denominada “Acordo Comercial”, quais sejam:
0,30% relativo à verba PD@Net; 12,65% relativo à verba Parceria Comercial;
1,00% relativo à verba Adicional Não Troca; 0,26% relativo à verba “Inaugura
relativo à verba “Reinauguração”; e, 10% relativo à verba
“Adicional Depósito”.
Também em relação à bonificação Acordos de Crescimento contida neste
Contrato, os percentuais de descontos aplicados pela Recorrente por ocasião da
liquidação das faturas de compra no ano de 2016 corresponderam exatamente
àqueles fixados, referentes a esta bonificação.
A recorrente apresenta a descrição dos descontos concedidos, destacando que,
independentemente da tipologia de cada bonificação, trata-se de meios para a obtenção de um
menor preço e, em última análise, de ganho de escala para a Recorrente e fornecedor. Ou seja,
que todas as rubricas são utilizadas como meio para o incremento das vendas, caracterizam-se
como “descontos incondicionais”, pelo que não podem ser consideradas “receitas”. Diz-se que o
desconto é incondicional, pois, como já demonstrado acima, já está previamente pactuado e não
está sujeito a qualquer evento futuro e incerto ou “condição” no sentido jurídico do vocábulo.
Parceria Comercial e Parceria de Faturamento:
desconto/abatimento concedido pelo fornecedor que objetiva incrementar as
compras de mercadorias pela Recorrente. A concessão do abatimento objetiva
reduzir o custo de aquisição da mercadoria, possibilitando que ela seja destacada
em suas ações comerciais, com vistas a fomentar sua revenda e, assim, aumentar
o volume das compras.
Desconto de PD@Net/EDI: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor em
razão da utilização do sistema de compras da Recorrente.
Acordos Logísticos (Adicional Depósito): desconto/abatimento decorrente da
entrega das mercadorias nas Centrais de Distribuição da Recorrente.
Compensação de Não-Troca (Adicional de Não-Troca): desconto/abatimento
concedido pelos fornecedores com vistas a cobrir perdas com mercadorias
vencidas ou avariadas, que não são devolvidas ao fornecedor.
Fl. 184198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
95
Garantia de Margem e Preço: desconto/abatimento concedido pelos
fornecedores com vistas a praticar com a Recorrente o menor preço do mercado.
Investimento Corporativo: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor
calculado conforme campanhas promocionais (sell-out).
Trade Marketing: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor em razão das
ações de marketing promovidas pela Recorrente que fomentam a revenda dos
produtos e, portanto, geram mais negócios entre as partes.
Acordo de Crescimento sobre Compras: desconto/abatimento concedido em
razão do atingimento das metas de volume de compras estabelecidas pelos
fornecedores.
Negociações / Assistência a Loja: o fornecedor disponibiliza mão-de-obra de
merchandising (promotor) para assistência de vendas nas lojas da Recorrente.
Participação em Eventos: descontos concedidos pelos fornecedores com vistas ao
incremento do volume de vendas de mercadorias, em decorrência de campanhas
específicas de aniversário, inaugurações, reinaugurações de lojas, introdução de
produtos, disponibilização de espaços extras nas Lojas.
Como se observa, a data da confirmação quanto a concessão da bonificação é
anterior à previsão de efetivação da compra da mercadoria, evidenciando se
tratar de Acordo Comercial que objetiva a redução do preço a ser praticado entre
as partes.
No mesmo sentido que os descontos/abatimentos previstos no Contrato de
Fornecimento, a Recorrente apresentou outros exemplos de bonificações
pontuais concedidas por seus maiores fornecedores (Doc_Comprobatorios17 da
Impugnação).
Repare Ilmos. Julgadores que tanto os descontos/abatimentos constantes nos
contratos de fornecimento como os descontos concedidos pontualmente não
decorrem de qualquer imposição por parte do fornecedor no sentido de que a
Recorrente deve privilegiar suas mercadorias ou comprovar determinada
atividade. Ou seja, não há imposição de uma obrigação, sequer uma contrapartida
por parte da Recorrente.
No mesmo sentido que os descontos/abatimentos previstos no Contrato de
Fornecimento, a Recorrente apresentou outros exemplos de bonificações pontuais concedidas por
seus maiores fornecedores (Doc_Comprobatorios17 da Impugnação).
Dessa forma, verifica-se que tanto os descontos/abatimentos constantes nos
contratos de fornecimento quanto os descontos concedidos pontualmente não decorrem de
qualquer imposição por parte do fornecedor no sentido de que a Recorrente deve privilegiar suas
mercadorias ou comprovar determinada atividade. Ou seja, não há imposição de uma obrigação,
sequer uma contrapartida por parte da Recorrente.
Fl. 184199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
96
Ao contrário: uma vez concedido o abatimento/desconto, é reduzido o custo de
aquisição e, por conseguinte, é também reduzido o preço de venda. É esta dinâmica, portanto,
que viabiliza ações de promoção comercial, com vistas a aumentar a venda do produto,
materializando-se, assim, ganho de escala e, portanto, a parceria almejada, emque ambos
(fornecedor e Recorrente) saem “vencedores” (“ganha-ganha”), alcançando o objetivo comum.
143. Também não há uma vinculação direta entre o percentual de abatimento
negociado e o ganho “obtido” pelo fornecedor, nem entre o percentual fixado e o custo incorrido
pela Recorrente. Na verdade, as partes concordam que se a Recorrente adota determinadas
ações, tanto ela quanto o fornecedor se beneficiam, na medida em que elas geram redução de
custos, ganhos em agilidade operacional e, por conseguinte, ganhos em volume de vendas e,
portanto, de compras. Com base nisso, os profissionais dos respectivos Departamentos Comerciais
têm metas e limites percentuais que podem negociar e fazer concessões mútuas, com vistas a
alcançar o melhor preço e a melhor Condição Comercial para ambas as empresas.
Vale ressaltar: não existe uma contraprestação a ser realizada pela Recorrente.
Tampouco existe qualquer cláusula que a obrigue a fornecer esta ou aquela
facilidade utilizada como título para a bonificação negociada, ou, ainda, qualquer
penalidade por seu descumprimento. Há, sim, uma PARCERIA COMERCIAL, em
que ambas as partes se beneficiam (pelo incremento das vendas) e que repartem
os ganhos através dos abatimentos negociados.
Este aspecto fático é de fundamental importância, pois a tese central da D.
Fiscalização repousa na ideia de que há uma prestação de serviços por parte da
Recorrente abstraída de supostas contraprestações “remuneradas” disfarçadas de
“bonificações”. Há, com todo respeito, uma confusão entre o discurso utilizado
pelo comerciante para obter descontos, com as contrapartidas intrínsecas à
atividade de prestação de serviços, que, repita-se, não é a atividade-fim da
Recorrente.
E, mais. As facilidades que dão nome às negociações comerciais (“rubricas”), são,
na verdade, procedimentos ou processos utilizados pela própria Recorrente no
desenvolvimento de sua própria atividade-fim, que, frise-se, é a revenda de
mercadorias, e que, por também favorecerem indiretamente os fornecedores, são
utilizadas como fundamento para uma redução do custo de aquisição das
mercadorias.
Note: o benefício capturado pelo fornecedor é indireto, já que se trata de
atividades desenvolvidas, na verdade, em função do interesse da Recorrente,
assim como de todos os demais varejistas, em otimizar suas operações e, assim,
revender os produtos adquiridos com o menor custo possível.
Além disso, a recorrente esclarece cada “rubrica”, destacando que,
independentemente da tipologia de cada bonificação, trata-se de meios para a obtenção de um
menor preço e, em última análise, de ganho de escala para a Recorrente e fornecedor:
Fl. 184200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
97
Parceria Comercial e Parceria de Faturamento:
desconto/abatimento concedido pelo fornecedor que objetiva incrementar as
compras de mercadorias pela Recorrente. A concessão do abatimento objetiva
reduzir o custo de aquisição da mercadoria, possibilitando que ela seja destacada
em suas ações comerciais, com vistas a fomentar sua revenda e, assim, aumentar
o volume das compras.
Desconto de PD@Net/EDI: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor em
razão da utilização do sistema de compras da Recorrente.
Acordos Logísticos (Adicional Depósito): desconto/abatimento decorrente da
entrega das mercadorias nas Centrais de Distribuição da Recorrente.
Compensação de Não-Troca (Adicional de Não-Troca): desconto/abatimento
concedido pelos fornecedores com vistas a cobrir perdas com mercadorias
vencidas ou avariadas, que não são devolvidas ao fornecedor.
Garantia de Margem e Preço: desconto/abatimento concedido pelos
fornecedores com vistas a praticar com a Recorrente o menor preço do mercado.
Investimento Corporativo: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor
calculado conforme campanhas promocionais (sell-out).
Trade Marketing: desconto/abatimento concedido pelo fornecedor em razão das
ações de marketing promovidas pela Recorrente que fomentam a revenda dos
produtos e, portanto, geram mais negócios entre as partes.
Acordo de Crescimento sobre Compras: desconto/abatimento concedido em
razão do atingimento das metas de volume de compras estabelecidas pelos
fornecedores.
Negociações / Assistência a Loja: o fornecedor disponibiliza mão-de-obra de
merchandising (promotor) para assistência de vendas nas lojas da Recorrente.
Participação em Eventos: descontos concedidos pelos fornecedores com vistas ao
incremento do volume de vendas de mercadorias, em decorrência de campanhas
específicas de aniversário, inaugurações, reinaugurações de lojas, introdução de
produtos, disponibilização de espaços extras nas Lojas.
Como bem detalhado pela recorrente, verifica-se que todas as rubricas
supracitadas, utilizadas como meio para o incremento das vendas, caracterizam-se como
“descontos incondicionais”, pelo que não podem ser consideradas “receitas”.
Trata-se, portanto, de um ajuste de preço na cadeia, e não de uma receita
condicional.
O argumento contábil da Recorrente é robusto e corrobora a natureza do bônus.
Conforme o item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) (Estoques), descontos comerciais e
abatimentos devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição dos estoques.
Fl. 184201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
98
Sobre o tema, vale destacar a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste E. Conselho, relativa ao Processo Administrativo no 10480.722794/2015-59, cujo
julgamento foi realizado na sessão de 20/09/2022, que analisou exatamente a situação aqui posta,
mas relativa a contribuinte distinto, atuante na mesma área que a Recorrente (Bompreço
Supermercados do Nordeste Ltda.). Naqueles autos, prevaleceu o entendimento pela
impossibilidade de configurar como receita os descontos obtidos junto aos seus fornecedores e,
assim, afastou a tributação destes valores pelas contribuições sociais.
Evidente, portanto, e, síntese, trazer que:
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao
de compra para a fruição do benefício;
A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma
maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor
da venda;
Os descontos incondicionais, assim como as bonificações, não possuem natureza
de receita – e, por conseguinte, não devem ser tributados pelo PIS e Cofins –
devendo ser, ambos, registrados como redutores de custo.
Ante o exposto, verifica-se que os valores pagos a título de “acordos comerciais”
constituem descontos incondicionais, sendo irrelevante a ausência de seu destaque na nota fiscal,
uma vez que sua natureza foi amplamente comprovada por outros meios, especialmente pelos
registros contábeis, que demonstram a coerência sistêmica da operação.
Assim, tais valores devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos do art. 1o, § 3o, V, ‘a’, das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
A Fiscalização havia procedido ao lançamento do valor correspondente ao ICMS e
ao ISS que foram excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos períodos de novembro e
dezembro de 2016.
Em relação ao ICMS, o acórdão recorrido reconheceu a necessidade de aplicação da
repercussão geral sobre o tema, RE no 574.706/PR, exonerando o crédito tributário neste sentido.
Já em relação ao ISS, o TVF procedeu ao lançamento quanto ao período de
apuração de dezembro de 2016 para prevenir decadência, tendo em vista a existência de decisão
judicial, proferida no mesmo Processo no 0003191-86.2008.4.03.6100, em que foi reconhecido o
direito à exclusão do referido tributo da base de cálculo das contribuições.
Neste ponto, o acórdão recorrido afirma que apenas a decisão judicial transitada
em julgado deve ser aplicada, o que não se verificaria no presente caso. Com o fim de atualizar a
situação presente do referido processo, a Recorrente traz aos autos certidão de inteiro teor
Fl. 184202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
99
demonstrando que aqueles autos permanecem sobrestados, aguardando o julgamento do Tema
118 no STF.
Tendo em vista que a recorrente possui decisão judicial favorável, mas não
transitada em julgado, diante do sobrestamento da matéria no STF (RE 592.616, tema 118),
correta a fiscalização, que efetuou o lançamento para prevenir decadência (sem aplicação de
multa).
Nesse sentido, a recorrente reitera que:
Já em relação ao ISS, o TVF procedeu ao lançamento quanto ao período de
apuração de dezembro de 2016 para prevenir decadência, tendo em vista a
existência de decisão judicial, proferida no mesmo Processo no 0003191-
86.2008.4.03.6100, em que foi reconhecido o direito à exclusão do referido
tributo da base de cálculo das contribuições.
Neste ponto, o acórdão recorrido afirma que apenas a decisão judicial transitada
em julgado deve ser aplicada, o que não se verificaria no presente caso. Com o fim
de atualizar a situação presente do referido processo, a Recorrente traz aos autos
certidão de inteiro teor demonstrando que aqueles autos permanecem
sobrestados,
aguardando
o
julgamento
do
Tema
118
no
STF
(Doc_Comprobatorio03).
Embora afirme que “a discussão em relação ao ISS (...) não deva ser conhecida
neste acórdão” em razão da referida ação judicial, o acórdão recorrido não deixa
adentrar ao mérito, pontuando que “diferentemente do ICMS, o ISS é cumulativo,
e o foco daquela discussão foi a não cumulatividade do ICMS”.
Equivoca-se o acórdão recorrido, uma vez que a repercussão geral julgada pelo
STF fixou seu entendimento pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS também em razão de tal montante somente transitar pelo patrimônio do
contribuinte.
Nesse sentido, os fundamentos para a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e
COFINS são idênticos àqueles sustentados em relação à exclusão do ICMS, haja
vista que os valores relativos ao tributo não ingressaram no patrimônio da
Recorrente com objetivo de permanência, mas apenas transitaram tendo como
destino final os cofres municipais.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que quanto à discussão em
relação ao ISS (não consta nos autos que tal decisão judicial tenha transitado em julgado), não
deve ser conhecida neste acórdão, pois apenas a decisão judicial transitada em julgado é que
deverá ser aplicada e prevalecerá (e de mais a mais, diferentemente do ICMS, o ISS é cumulativo,
e o foco daquela discussão foi a não cumulatividade do ICMS, e esta questão era o cerne da
decisão do STF quanto ao ICMS, de integrar ou não o custo e, portanto, também fazer parte do
faturamento da pessoa jurídica), portanto, o crédito tributário relacionado ao ISS, lançado para
prevenir a decadência, deve ser mantido, até que sobrevenha decisão judicial transitada em
Fl. 184203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
100
julgado que defina o que deve ser aplicado ao caso em concreto, nos termos do PN Cosit no
7/2014:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO.
PREVALÊNCIA
DO
PROCESSO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida. [...] 6. No mesmo sentido reza a Súmula no 1 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovada e divulgada pela Portaria
CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010 (publicada no DOU de 23 de dezembro
de 2010, Seção I, fls. 87 a 90 e retificada no DOU de 12 de janeiro de 2011, Seção
I, fl. 44):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (grifou-se) [...] 43. Por força dessa
desistência ou renúncia, o recurso perde o seu objeto, e, consequentemente, não
pode ser conhecido.
Dessa forma, voto por negar provimento ao tópico recursal.
GLOSA DE CRÉDITOS APROPRIADOS
A fiscalização glosou créditos de PIS/COFINS apropriados pela Recorrente sobre (i)
fretes nas operações de transferência de mercadorias entre centros de distribuição e destes para
as lojas, (ii) taxas de administração de cartões de crédito, de débito, ticket/cupom e multisserviços
e (iii) serviços de limpeza, sob o fundamento de que tais dispêndios não se enquadram como
essenciais e relevantes, conforme o abaixo reproduzido:
Fl. 184204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
101
6.2.4.5. RAZÕES PARA A GLOSA Independentemente da nomenclatura dada ao
crédito apurado pela empresa, entendemos que tais dispêndios não se encaixam
em qualquer natureza de rubrica que dá direito a crédito de Pis e Cofins (art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003). Destaque-se, ainda, que não se trata de
insumos, conforme redação do inciso II, art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, em seguimento ao entendimento do Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05/2018, visto que essas despesas (i) não se enquadram no critério da
essencialidade, pois (i.1) não constituem elemento inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, (i.2) muito menos sua falta prive às
mercadorias de qualidade, quantidade ou suficiência, (ii) tampouco se enquadram
no critério da relevância, pois (ii.1) tais despesas não são singulares à cadeia
produtiva, (ii.2) tampouco decorrem de obrigação legal; que seriam critérios
atribuídos aos insumos. (g.n.) (TVF – fls. 114.436).
Verifica-se, portanto, que a fiscalização, apesar de ter adotado a premissa de que
suas operações asseguram créditos sobre insumos, concluiu que a Recorrente não teria direito aos
créditos de PIS e COFINS exclusivamente porque tais dispêndios não se enquadrariam como
essenciais nem relevantes na sua atividade econômica.
Nesse sentido, a recorrente reitera que:
Como já abordado no início das razões deste recurso, o acórdão recorrido alterou
a fundamentação trazida pelo lançamento, alegando que a Recorrente, por
excercer atividade comercial, não poderia apropriar-se de créditos sobre insumos.
A alteração do critério jurídico de lançamento é suficiente para ensejar a nulidade
do acórdão recorrido, como anteriormente sustentado.
No entanto, conforme amplamente demonstrado, a atividade de varjo modificou-
se ao longo dos últimos anos, necessitando de uma estrutura de operação
infinitamente mais complexa do que aquela historicamente atribuída à atividade
comercial, que a limitava à mera compra de produtos, exposição para venda,
recebimento do preço e entrega.
A visão arcaica de que somente as atividades industriais e de serviços necessitam
de insumos para o seu desenvolvimento não mais se sustenta na atualidade. Não
por outra razão, quando do lançamento, o próprio agente fiscal, superando tal
questão, uma vez que sequer fora levantada no TVF, pautou sua analise na
essencialidade e relevância de cada insumo fiscalizado.
O I. Auditor Fiscal glosou créditos de PIS/COFINS apropriados pela Recorrente
sobre (i) fretes nas operações de transferência de mercadorias entre centros de
distribuição e destes para as lojas, (ii) taxas de administração de cartões de
crédito, de débito, ticket/cupom e multisserviços e (iii) serviços de limpeza, sob
o fundamento de que tais dispêndios não se enquadram como essenciais e
relevantes.
Fl. 184205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
102
Assim, no Recurso Voluntário, a pretensão geral trazida pela Recorrente é no
sentido de que, na condição de empresa comercial/varejista, seja-lhe garantido o crédito de
insumo do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. Por sua vez, o exercício da atividade
comercial é incontestável no presente processo.
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES
A Fiscalização procedeu à glosa dos créditos de PIS e COFINS apropriados sobre as
taxas de administração de cartões de crédito, de débito, ticket/cupom e multisserviços, sob o
fundamento de que tais dispêndios não se enquadram no conceito de essencialidade e relevância.
Já o acórdão recorrido, como mencionado, manteve a glosa por entender que não poderia a
Recorrente apropriar-se de créditos sobre insumos, em razão da atividade comercial desenvolvida.
A premissa adotada no TVF é de que a Recorrente teria direito a créditos sobre
insumos, mas que certas despesas, como aquelas relativas aos pagamentos realizadas às
administradoras de cartões, não se enquadrariam no conceito de insumo.
Conforme detalhado pela recorrente, as vendas por meio de cartões representam
83% do total de vendas realizadas pela Recorrente. Em 2016, tal percentual já era de 75%,
atingindo 77,3%, em 2017. No mesmo sentido, estudos realizados por entidades representativas
do setor, tais como a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Créditos e Serviços – ABEC
que apontam que os cartões são o principal meio de pagamentos utilizados no comércio em geral,
destacando-se o crescimento de tal modalidade na última década, atingindo, em 2018, R$ 1,55
trilhão em compras.
No entanto, a DRJ entendeu que esses temas acima têm relação com o alargamento
indevido do conceito de insumo para sua atividade comercial e a decisão do STJ quanto ao
conceito de insumos estar atrelada à produção e prestação de serviço. Na decisão acima (Recurso
Especial no 1642014/RS), o próprio STJ vai ao encontro de meu entendimento, quanto ao processo
produtivo e a petição de creditamento de uma empresa comercial.
Esses temas acima têm relação com a questão inicial, que tratei neste voto,
quanto ao alargamento indevido do conceito de insumo para sua atividade
comercial e a decisão do STJ quanto ao conceito de insumos estar atrelada à
produção e prestação de serviço. Na decisão acima (Recurso Especial no
1642014/RS), o próprio STJ vai ao encontro de meu entendimento, quanto ao
processo produtivo e a petição de creditamento de uma empresa comercial.
Este tema, também tem relação quanto aos “serviços” que o contribuinte
considerou como insumos da sucessora SÉ SUPERMERCADOS (controle de pragas,
material de limpeza e serviços de limpeza), na NOVA PONTOCOM (links, hosting,
prestação de serviços de vendas, telefone, marketing, serviços de atendimento a
clientes – SAC, televendas, serviços de vendas, banda internet, outsourced
services, desenvolvimento web, manutenção de software, suprimentos de
operação, embalagens normais, segurança patrimonial, manutenção e limpeza,
operador logístico, instalações logísticas, etc.) e como já tratei acima quanto a
Fl. 184206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
103
impossibilidade de alargamento do conceito de insumo para a sua PRÓPRIA
ATIVIDADE COMERCIAL (controle de pragas, material de limpeza e serviços de
limpeza), não tem mais sorte, devendo tais glosas serem mantidas. Desta forma
entendo que não há nada a ser revertido em relação a tais temas.
Em que pese os argumentos postos pela recorrente, entendo que não lhe assiste
razão. Aqui, adoto como fundamento, as decisões proferidas pelo CARF em casos análogos,
conforme precedentes a seguir transcritos:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A ADMINISTRADORAS
DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de
cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de
atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS
e da Cofins, por falta de previsão legal.
(Acórdão no 3201-011.541 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 28 de fevereiro de 2024 – Relator: Márcio Robson
Costa)CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e
que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de
suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas às administradoras de cartões de
crédito;
(ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA -SESSÃO
DE 26 de novembro de 2024 – Relator: Pedro Sousa Bispo)REGIME NÃO
CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU
DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por ausência de previsão legal.
(ACÓRDÃO 3101-003.934 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA -SESSÃO
DE 16 de outubro de 2024 – Relatora: LUCIANA FERREIRA BRAGA).
Assim, verifica-se que em nenhum dos incisos do referido art. 3o existe autorização
expressa à dedução de créditos apurados sobre as despesas supracitadas, razão pela qual deve ser
Fl. 184207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
104
mantida a glosa. Isso porque tais dispêndios, para empresas comerciais, configuram despesa
operacional e não insumo essencial.
Nesse sentido, a Súmula CARF 234 de 2025, estabelece que empresas comerciais
(varejo/atacado) não podem apurar créditos de não-cumulatividade do PIS/Cofins baseados no
art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, pois estes não se enquadram como
insumos diretos.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Logo, mantenho a glosa.
SERVIÇOS DE LIMPEZA
Conforme detalhado pela recorrente, verifica-se que a sua atividade envolve a
comercialização, armazenamento, manipulação e distribuição preponderantemente de alimentos,
por meio de Lojas no formato de hipermercados, supermercados e minimercados. Portanto, não
há dúvidas de que em tal atividade a limpeza e o asseio dos seus estabelecimentos são
imprescindíveis, não apenas para o conforto de seus clientes, mas principalmente para garantir
que os produtos expostos a venda permaneçam em condições adequadas para seu consumo.
Assim, importante notar que, na atividade da Recorrente, tais dispêndios decorrem
de obrigações legais, cujo descumprimento pode ocasionar penalidades, inclusive, o fechamento
de seus estabelecimentos, com a consequente interrupção de suas atividades. Isso porque a
limpeza, higienização e dedetização das instalações das empresas que têm sua atividade
relacionada à comercialização de alimentos é imposta pela legislação sanitária.
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação – Aprovado
pela Resolução-RDC n° 216/04, emitida pela ANVISA 1.2. Âmbito de Aplicação
Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes
atividades:
manipulação,
preparação,
fracionamento,
armazenamento,
distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao
consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas
industriais,
cozinhas
institucionais,
delicatéssens,
lanchonetes,
padarias,
pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. (...)
4.2 HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
4.2.1 As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser
mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas.
As operações de higienização devem ser realizadas por funcionários
comprovadamente capacitados e com frequência que garanta a manutenção
dessas condições e minimize o risco de contaminação do alimento.
4.2.2 As caixas de gordura devem ser periodicamente limpas. O descarte dos
resíduos deve atender ao disposto em legislação específica.
Fl. 184208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
105
4.2.3 As operações de limpeza e, se for o caso, de desinfecção das instalações e
equipamentos, quando não forem realizadas rotineiramente, devem ser
registradas.
4.2.4 A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem
necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Devem ser tomadas
precauções para impedir a contaminação dos alimentos causada por produtos
saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis.
Substâncias odorizantes e ou desodorantes em quaisquer das suas formas não
devem ser utilizadas nas áreas de preparação e armazenamento dos alimentos.
4.2.5 Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério
da Saúde. A diluição, o tempo de contato e modo de uso/aplicação dos produtos
saneantes devem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Os
produtos saneantes devem ser identificados e guardados em local reservado para
essa finalidade. 4.2.6 Os utensílios e equipamentos utilizados na higienização
devem ser próprios para a atividade e estar conservados, limpos e disponíveis em
número suficiente e guardados em local reservado para essa finalidade. Os
utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos daqueles
usados para higienização das partes dos equipamentos e utensílios que entrem
em contato com o alimento.
4.2.7 Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações
sanitárias devem utilizar uniformes apropriados e diferenciados daqueles
utilizados na manipulação de alimentos. (g.n.)
Tal entendimento fundamenta-se no fato de que tais dispêndios são essenciais e
compulsórios à atividade de supermercados que lidam com alimentos, qualificando-se como
elementos indissociáveis do processo de comercialização. Assim, enquadram-se na hipótese do
art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003, conforme já delineado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018.
Considerando que a Recorrente desempenha atividade de elevada complexidade,
combinando atividade comercial (revenda) com efetiva atividade produtiva (padaria, rotisseria,
lanchonete, restaurante, açougue e peixaria), não é possível desconsiderar o componente
produtivo de sua operação, cujos processos demandam rigorosos padrões de higiene e
manipulação de alimentos.
No segmento de supermercados e congêneres, a reversão de glosa relativa a
limpeza tem sido reiteradamente reconhecida, ante a compreensão de que tais serviços
constituem requisito indispensável e intrínseco à atividade-fim, sobretudo no que tange ao
tratamento e exposição de alimentos.
Dessa forma, os serviços de limpeza são relevantes para permitir o exercício das
atividades em loja e nos centros de distribuição, as quais devem observar as normas técnicas e
sanitárias, especialmente, em relação aos produtos alimentícios.
Fl. 184209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
106
Diante desse cenário, voto pela reversão da glosa referente aos serviços de limpeza,
por enquadrarem-se como despesas essenciais e indissociáveis do processo operacional da
Recorrente.
FRETES EM OPERAÇÕES DE VENDA
A recorrente defende que o direito ao crédito apropriado deve ser reconhecido
tanto por se caracterizar como etapa da “operação de venda” quanto por se caracterizar como
insumo da atividade da Recorrente.
A implementação de processos logísticos adequados que integrem compras,
recebimento, gestão de estoque, distribuição e abastecimento, está diretamente
relacionada ao desempenho da atividade da Recorrente. Concentrar as aquisições
em seus CDs é fundamental para que seja possível suprir a necessidade das Lojas
(e de seus consumidores) no tempo necessário, sem que isso onere sua operação.
Assim, seja pelo viés do inciso II ou do inciso IX, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e
no 10.833/03, não há dúvidas de que a apropriação de créditos sobre as despesas
de frete incorridas pela Recorrente deve ser mantida.
No entanto, em relação ao tema em epígrafe, aplica-se a Súmula CARF no 217,
segundo a qual: “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa não geram créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no regime não cumulativo.”
Quanto aos fretes, o art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, dispõe o seguinte:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Assim, somente dariam direito a créditos da não-cumulatividade o frete na
operação de venda suportado pelo vendedor.
Portanto, o frete pago na aquisição de insumos também gera crédito desde que
suportado pelo comprador e o item adquirido gere o mesmo direito. Porém, não é o caso do
requerente pois ele não produz nada, assim o conceito de insumo não se submete ao caso em
concreto, mas, no caso de compra de mercadoria para revenda, o frete pago na sua aquisição, faz
parte do creditamento.
Portanto, conforme detalhado pela DRJ:
Portanto, somente geram créditos da não-cumulatividade, além dos fretes na
venda suportados pelo vendedor, os fretes relativos às aquisições de insumos
suportados pelo comprador, ao transporte destes e de produtos em elaboração
entre os estabelecimentos da empresa, bem como o frete na aquisição de
produtos para revenda suportados pelo comprador. Não dá direito a créditos, o
Fl. 184210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
107
frete referente a quaisquer transferências internas de pessoa jurídica comercial,
por falta de previsão legal e por não haver enquadramento como insumo. Esse
transporte interno ocorre com produtos para mera revenda, após a finalização do
processo produtivo por pessoa jurídica anterior, ou seja, quando se fala em
produto acabado, o processo de produção já se encerrou em etapa anterior, só
restando a possibilidade de creditamento no caso de comerciantes, que apenas
revendem o produto, do frete na aquisição ou na venda arcados por ele, e não no
transporte interno (de insumos)
pois o creditamento com base no inciso II dos art. 3o das leis de regência das
contribuições não é aplicável ao caso (comerciante – mera revenda).
Também não se trataria de frete na venda, primeiramente porque os fretes
efetivamente relacionados à venda não foram glosados pela fiscalização, assim
somente remanesceram os fretes internos, não se tratando, portanto, de uma
operação de venda de fato, cujo respectivo frete tem previsão legal de geração de
crédito.
Assim os fretes glosados referentes a frete interno - fretes entre Centros de
Distribuição e entre Centro de Distribuição e Lojas, que foram informados na EFD-
C como frete na venda de mercadorias, devem ter suas glosas mantidas.
Assim, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
CRÉDITOS DE SUCEDIDAS
CRÉDITOS DA NOVA PONTOCOM – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO
A glosa dos créditos sucedidos em decorrência da incorporação da Nova Pontocom
teve por principal fundamento a suposta falta de comprovação do direito, conforme se observa
abaixo:
Em razão de sua participação na empresa Nova Pontocom. Esta ordem não requer
indicar que este ponto supera os demais. Aliás, a falta de apresentação de
documentos é o principal fundamento para a referida glosa, mas, como já se pode
observar, há razões subsidiárias para fundamentá-la. (g.n.) (TVF – fl. 114.453).
Apesar de apontar a falta de comprovação como o principal fundamento, o
lançamento mencionou outros dois argumentos para a glosa, a saber:
a) COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS CRÉDITOS SUCEDIDOS Subsidiariamente a
isso, e mesmo que fossem apresentados documentos e esclarecimentos, a
empresa deveria comprovar que os créditos reconhecidos decorrem de
dispêndios enquadrados no art. 3o da Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003
como passíveis de creditamento. (g.n.) (TVF – fl. 114.459)
b) DIFERENÇA ENTRE A PROPORÇÃO DO CRÉDITO APROPRIADO E A
PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO CAPITAL SOCIAL Entretanto, na divisão das
parcelas cindidas a serem incorporadas pelas empresas sucessoras da Nova
Pontocom (CBD, Via Varejo, Holding 1 e Holding 2), abaixo, a CBD reconheceu
Fl. 184211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
108
créditos de Pis e Cofins (a recuperar) que superam a proporção de sua
participação na Nova Pontocom. (g.n.) (TVF – fl. 114.454)
No entanto, a recorrente defende a comprovação do direito aos créditos sucedidos,
acumulados entre o período de janeiro de 2012 e meados de 2014. A Recorrente ressalta que a
sucedida também explorava a atividade de comércio varejista de produtos eletroeletrônicos,
através de e-commerce e, como indicam as bases de cálculo do PIS e da COFINS usadas para
preenchimento das EFD Contribuições, exemplificativamente, no ano-calendário de 2013,
conforme demonstram os quadros reproduzidos a seguir, 94% dos créditos ordinários das
referidas contribuições derivaram de compras de bens para revenda, enquanto 37% da receita
bruta total da sucedida derivava da venda de produtos de informática, que à época eram
beneficiados pela incidência com alíquota zero de acordo com a Lei no 11.196/05 (Lei do Bem).
A partir informações apresentadas, as quais, reitera-se, estão compatíveis com as
EFDs-Contribuições transmitidas pela sucedida, pode-se concluir que os créditos
do PIS e da COFINS decorrem da compra de bens para revenda, acumulados em
volume expressivo em razão de parcela substancial da receita bruta sofrer
incidência à alíquota zero. A mesma situação ocorreu nos anos de 2012 e 2014,
como se pode constatar a partir da planilha eletrônica no formato Excel, que
foram juntadas à Impugnação, que consolida as apurações dos anos de 2012 a
2014 (Doc_Comprobatorios30 da Impugnação).
A Recorrente pretendia anexar aos autos os arquivos de extensão “.Txt”,
correspondentes às cópias de segurança dos dados das EFDs-Contribuições
transmitidas para período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015. Contudo,
devido à limitação de tamanho de upload de arquivos e documentos no sistema
de protocolo eletrônico, que, atualmente, é de 15MB por arquivo, mesmo com a
utilização de softwares de compactação de arquivos digitais, não foi possível a
juntada dos referidos arquivos.
Contudo, uma vez que esses arquivos integram o ambiente do SPED e estão
disponíveis na base de dados da RFB para consulta de qualquer autoridade fiscal,
a Recorrente entende que a impossibilidade de sua juntada não pode lhe trazer
qualquer prejuízo.
A esse respeito, deve ser ressaltado que, tendo em vista atualizações no sistema
do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, as pessoas jurídicas sucessoras, com os seus
próprios certificados digitais, não conseguem acessar os dados completos dos
documentos fiscais das pessoas jurídicas sucedidas.
275. O acesso aos dados completos só é possível com o uso do certificado digital
da própria sucedida, situação, que, na prática, torna-se inexequível, tendo em
vista a extinção e baixa de registros e cadastros públicos da sucedida. O único
acesso que ainda é garantido às sucessoras é para a obtenção de dados resumidos
(i.e., com campos com informações parcialmente restringidas).
Fl. 184212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
109
Nesse sentido, a recorrente reitera que com os recursos humanos próprios e de
terceiros que foram mobilizados, conseguiu levar a efeito levantamento de documentos em
arquivos eletrônicos da sucedida e nos repositórios do Portal da Nota Fiscal Eletrônica (notas
fiscais resumidas), que, indubitavelmente, demonstram a legitimidade dos créditos de compra de
bens para revenda, com fundamento nos arts. 3o, inciso I das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que,
como demonstrado oportunamente, tem uma representatividade superior a 90% da base geral
dos créditos sucedidos e compensados pela Recorrente. São eles:
i.
Relatório analítico contendo a listagem dos dados das notas fiscais de
aquisição de bens para revenda, e os códigos NCM dos produtos,
compatíveis com os códigos listados no Decreto no 5.602/05,
exemplificativamente, referentes ao período de janeiro a março de 2012,
cuja saída por venda ao varejo, se sujeitou a incidência à alíquota zero de
PIS e COFINS, e em relação às quais os créditos dessas contribuições foi
apropriado e posteriormente compensado através de DCOMPs
(Doc_Comprobatorios31 da Impugnação);
ii.
Amostragem de milhares de notas fiscais de operações de compra de
bens para revenda, normalmente tributadas pelo PIS e COFINS pelos
fabricantes vendedores, algumas no formato completo e outras no
formato resumido (Doc_Comprobatorios32 ao 46 da Impugnação), e
amostragem de operações de compra e venda no varejo com o benefício
da alíquota zero da Lei do Bem, referentes aos meses de janeiro a março
de 2012, que demonstram a total vinculação das operações de entrada e
de saída de bens sujeitos ao benefício da Lei do Bem
(Doc_Comprobatorios47 da Impugnação);
iii.
Cópia dos Livros de Registro de Entrada que atestam a escrituração
regular das Notas Fiscais de aquisição de bens para revenda no período de
janeiro a março de 2012 (Doc_Comprobatorios48 a 56 da Impugnação);
Assim, verifica-se que toda a amostragem de notas fiscais eletrônicas apresentadas
poderão ser cruzadas com as informações reportadas pela sucedida nos registros da EFD
Contribuições. A recorrente para fins ilustrativos, destacou a nota fiscal eletrônica no 2503,
emitida em 06/12/2013 pelo fornecedor Envision Ind. Prod. Eletrônicos Ltda, para a operação de
venda de televisores para a sucedida, no valor total de R$ 448.279,52.
Fl. 184213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
110

Nessa linha, a recorrente demonstra o reporte dessa operação nos Registros C100 e
C170 da EFD Contribuições do mês de dezembro de 2013:
Fl. 184214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
111

Dessa forma, conforme detalhado pela recorrente, verifica-se que a aquisição do
bem ocorreu, foi registrada contabilmente (vide indicação, no Registro C170, da contabilização da
compra na conta contábil # 1.1.05.01.002 “Estoque de Mercadorias – Revenda”, registro este,
aliás, que poderá ser confirmado no SPED-Contábil da sucedida para o ano de 2013, também
acessível às autoridades fiscais), e foi devidamente reportada na EFD-Contribuições referente ao
mês da aquisição do bem, com todo o detalhamento nos Registros C100 e C170, como: nome do
fornecedor, data da venda, número de chave acesso ao documento fiscal, valor da operação, valor
de PIS e COFINS debitado, natureza da operação na entrada para a sucedida (CFOP 2102 - Compra
para Comercialização) e bases de cálculo dos créditos das contribuições.
A amostragem é de um caso, mas ele prova o todo, uma vez que as informações
apresentadas pela sucedida em suas EFDs-Contribuições são 100% aderentes.
Aliás, nem poderia ser diferente, já que as aquisições de bens para revenda estão
Fl. 184215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
112
lastreadas em notas fiscais eletrônicas que o programa validador de arquivos da
EFD-Contribuições, integrado ao ambiente SPED e Portal da Nota Fiscal Eletrônica,
faz inúmeros testes de aderência para certificação da consistência das
informações e quando identifica inconsistências, emite avisos de erros que
inviabilizam a transmissão de arquivos se não forem corrigidos. Logo, como os
arquivos foram transmitidos pela sucedida sem intercorrências, de se deduzir que
os testes eletrônicos não identificaram inconsistências.
Por derradeiro, resta enfrentar o último fundamento apresentado pela
fiscalização para manutenção da glosa dos créditos de ‘sucessão Nova Pontocom’
(que, na ordem do TVF, foi indicado em primeiro lugar, apesar de ter sido indicado
que se trata de fundamento subsidiário ao principal, de falta de comprovação).
Tal fundamento está assentado na alegação de suposta apropriação de créditos
da sucedida em valor maior do que o montante apurado proporcionalmente à
participação da Recorrente no capital social da empresa sucedida por cisão total,
conforme se observa nos seguintes excertos:
Se a CBD possui participação de 53,203% no patrimônio a ser vertido, deveria
reconhecer os montantes de R$ 27.471.390,12 (53,203% de R$ 51.635.039,61) e
de Pis e de R$ 124.929.209,58 (53,203% de R$ 234.816.099,82) para a Cofins.
Como se pode ver acima, porém, a empresa ora fiscalizada reconheceu em seu
balanço o total de R$ 33.079.865,80 (2.328.667,19 + 30.751.198,61) de Pis e de R$
150.309.132,83 (R$ 11.268.902,70 + R$ 139.040.230,13) de Cofins.
Desta forma, entendemos que houve reconhecimento a maior de créditos de Pis e
Cofins decorrentes da sucessão da empresa Nova Pontocom, (...): (...)
Como primeira conclusão, podemos afirmar que a empresa reconheceu créditos
de Pis e Cofins a maior, nos montantes de R$ 5.608.475,68 e de R$ 25.379.923,24,
respectivamente. Tal constatação somente poderia ser refutada caso a empresa
comprovasse que houve levantamento de outro balanço patrimonial em período
entre 01/10/2015 e a data da cisão com incorporação do acervo da Nova
Pontocom pela CBD, ou que se demonstrasse que a CBD também reconheceu
passivos em maior proporção. No entanto, não tivemos acesso a tais informações
ou documentos.
Portanto, a prova de que tais atos societários lhe foram apresentados encontra-se
nas fls. 593 a 624 dos autos. Precisamente, nas fls. 622 e 623, estão todas as evidências
necessárias para que se conclua pela regularidade dos efeitos patrimoniais decorrentes, inerentes
a operações de incorporação e cisão. Mas, nas referências feitas pela Fiscalização, especificamente
nas fls. 114.453 a 114.455 (págs. 88 a 90 do TVF), ateve-se apenas às informações extraídas da fl.
622, que apresenta a distribuição do valor dos ativos da sucedida entre as sucessoras, por
incorporação do acervo.
Nesse sentido, a recorrente aduz que “tivesse verificado a página seguinte (fl. 623),
a D. Fiscalização verificaria a distribuição do valor dos passivos da sucedida entre as sucessoras, e
Fl. 184216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
113
com as respectivas parcelas do acervo patrimonial líquido (ativo (-) passivo), mensuradas de forma
proporcional às respectivas participações das sucessoras no capital social da pessoa jurídica
extinta na cisão total.
No caso da Recorrente, a parcela do acervo patrimonial líquido incorporado foi de
R$ 5.320,34 (fl. 623), resultado da aplicação do seu percentual de participação de 53,203% no
capital social da sucedida, sobre o valor do patrimônio líquido dessa sociedade, mensurado,
conforme item 29 do Laudo de Avaliação Contábil elaborado para atendimento da legislação
societária e contábil (fl. 610), no montante de R$10.000,00.
Tivesse verificado a página seguinte (fl. 623), a D. Fiscalização verificaria a
distribuição do valor dos passivos da sucedida entre as sucessoras, e com as
respectivas parcelas do acervo patrimonial líquido (ativo (-) passivo), mensuradas
de forma proporcional às respectivas participações das sucessoras no capital
social da pessoa jurídica extinta na cisão total.
No caso da Recorrente, a parcela do acervo patrimonial líquido incorporado foi de
R$ 5.320,34 (fl. 623), resultado da aplicação do seu percentual de participação de
53,203% no capital social da sucedida, sobre o valor do patrimônio líquido dessa
sociedade, mensurado, conforme item 29 do Laudo de Avaliação Contábil
elaborado para atendimento da legislação societária e contábil (fl. 610), no
montante de R$10.000,00.
Consoante análise das informações supracitadas, adotando as palavras da própria
autoridade fiscal, uma vez demonstrado “(...) que a CBD também reconheceu passivos em maior
proporção” não procede a alegação de que a Recorrente apropriou créditos provenientes da
‘sucedida Nova Pontocom’ em montante superior à sua participação no capital social.
Assim, voto por reverter a glosa dos créditos sucedidos em decorrência da
incorporação da Nova Pontocom.
CRÉDITOS DA SÉ SUPERMERCADOS – SERVIÇO DE LIMPEZA
A DRJ manteve a glosa deste item por compreender que a Recorrente, por exercer
atividade comercial, não poderia apropriar-se de créditos sobre supostos insumos usados em sua
atividade.
A fiscalização realizou a glosa, ainda, dos créditos decorrentes da incorporação da
Sé Supermercados, sob dois fundamentos: (i) a empresa incorporada não ter realizado a
retificação da EFD-Contribuições para constituir os créditos, conforme se observa do trecho abaixo
reproduzido; e (ii) por se tratar de créditos de prestação de serviços de limpeza, material de
limpeza e prestação de serviços de controle de pragas, que não se enquadrariam nos conceitos de
essenciais e relevantes, na atividade da Recorrente:
Desta forma, a glosa sobre tais serviços terá dois fundamentos: (i) a empresa Sé
Supermercados não retificou as EFD-Contribuições correspondentes ao ano em
que os serviços de limpeza incorreram, uma vez que, pelo que se conclui, foram
Fl. 184217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
114
assim contabilizados; e (ii) não se trata de serviço essencial e relevante para a
empresa. (TVF – fls. 114.460).
No entanto, conforme já demonstrado, em relação à caracterização dos serviços de
limpeza e controle de pragas como essenciais e relevantes, restou evidenciado que na atividade
econômica que envolve a comercialização, manipulação e armazenamento de alimentos, mesma
atividade que era exercida pela empresa incorporada, como demonstrado nos seus documentos
societários (fls. 657 a 688). Os serviços de limpeza e controle de pragas são indispensáveis,
tratando-se de obrigação legal, sob pena, inclusive, de interdição do estabelecimento e
impedimento total de realização de suas atividades.
Os serviços de limpeza e controle de pragas são indispensáveis, tratando-se de
obrigação legal, sob pena, inclusive, de interdição do estabelecimento e
impedimento total de realização de suas atividades.
Assim, voto por afastar a glosa dos créditos decorrentes da incorporação da Sé
Supermercados em relação aos serviços de controle de pragas, material de limpeza e serviços de
limpeza.
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
No que diz respeito aos créditos do PIS e da COFINS apropriados sobre as quotas de
depreciação dos bens integrantes do ativo imobilizado, durante o ano-calendário de 2016, a D.
Fiscalização se insurgiu quanto à legitimidade do crédito com fundamento na suposta falta de
comprovação de TODAS as aquisições dos bens do ativo imobilizado, como se observa do trecho
transcrito abaixo: “Porém, apesar de intimada, apresentou somente parte dos documentos que
suportam as referidas despesas. Desta forma, o lançamento aqui tratado cinge-se à falta de
apresentação de documentos por parte da empresa” (TVF, fl. 114.419).
Portanto, a glosa orignal decorre da falta de disponibilização das notas fiscais de
comprovação de TODAS as aquisições dos bens integrantes do seu ativo imobilizado,
independentemente de quando o bem foi adquirido.
Por outro lado, a recorrente reitera que possui nos registros de seu ativo
imobilizado bens que foram adquiridos há mais de duas décadas (alguns bens datam de 1971), que
devido ao prazo de vida útil extenso, ainda produziam encargos de depreciação no período
fiscalizado. Nesse ponto, é importante registrar que, durante o procedimento de fiscalização, a
Recorrente apresentou elementos mais que suficientes para corroborar que a apresentação de
TODAS as notas fiscais de aquisição não seria medida razoável e proporcional, tanto para o
levantamento de 100% das informações comprobatórias por parte do contribuinte, quanto para a
análise e certificação da autoridade fiscal.
No que tange especificamente o ativo imobilizado, como consignado na resposta
de 26/06/2020, a Recorrente conta com uma rigorosa Política de Gestão de Ativo
Imobilizado (fls. 45.724 a 45.743 - Doc_Comprobatorios70 da resposta de
26/06/2020) (...)
Fl. 184218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
115
Sem embargo, a Recorrente, em nova rodada de esforço de seus colaboradores,
aliados ao serviço de inteligência de empresas de tecnologia para efetuar
cruzamentos de milhões de informações e documentos para captura de dados nos
repositórios do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, obteve um conjunto
complementar de outras milhares de notas fiscais, que ora estão sendo juntadas
aos autos com a finalidade de ratificar que sua escrituração é regular e alicerçada
em documentos hábeis e idôneos que comprovariam os créditos de PIS e COFINS
apropriados e, em parte, reconhecidos pela autoridade fiscal
(Doc_Comprobatorios84 a 116 da Impugnação).
325. Ademais, em razão do atendimento a outra fiscalização, relativa ao ano-
calendário de 2017, a Recorrente procedeu ao levantamento de novas
informações e documentos relativos à aquisição de bens do ativo, sendo
relevante juntar-se mais documentos comprobatórios do crédito relativo à
depreciação no presente recurso (Doc_Comprobatorios 01 do Recurso
Voluntário).
Quanto à depreciação e amortização, alegou que a autoridade fiscal glosou todos os
créditos dos encargos de depreciação e amortização por falta de comprovação, alega erro de
cálculo, e de ter juntado documentos comprobatórios em sua impugnação e de que teria
desrespeitado o prazo decadencial prescrito na IN SRF no 457/2004.

Quanto aos créditos de depreciação/amortização, a recorrente presentou um
quadro estatístico com a fotografia da posição patrimonial existente em 2016, que dava uma
dimensão quantitativa do volume da base de dados, com nada menos que um milhão e oitocentos
mil itens registrados no ativo imobilizado (com correspondência em aproximadamente 1.267.941
notas fiscais). Nesse sentido, a recorrente alega que não houve recusa de sua parte em apresentar
documentos, mas sim uma dificuldade.
Fl. 184219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
116
que teve um trabalho hercúleo, e trouxe uma amostragem de aproximadamente
227 mil itens, milhares de notas fiscais e que foram validadas e serviram para
comprovar parcela dos créditos, juntou os documentos nos autos fls. 141.576 a
144.940, citou a IN 457/2004 e de que foi desarrazoada a exigência, intimação, e
de que não há obrigatoriedade de manutenção e apresentação de documentos
fiscais, mas apenas manutenção de registros contábeis ou planilhas que permitam
a comprovação dos créditos, de que foram realizados inúmeros inventários por
empresas
especializadas
com
relatórios
conclusivos,
juntados
nos
Doc_Comprobatórios57 a 68 (139.175 a 140.516), 79 a 83 (141.562 a 141.571).
No caso dos créditos de depreciação vinculados aos ativos imobilizados, o inciso III
do artigo § 1o do 3o e as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, são aqui aplicáveis, visto que
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado geram créditos de
PIS/COFINS pela via da depreciação, desde que utilizados na produção de bens destinados à venda
ou à prestação de serviços.
Desta forma, sob essa linha de argumentação, os ativos imobilizados alocados nos
centros de custo da “padaria (equipamentos de corte de embutidos) e açougue” devem ser
considerados como aderentes à norma autorizativa de apropriação de créditos, uma vez que são
setores produtivos da empresa comercial em questão.
Nesse sentido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou sobre
a possibilidade de apropriação de créditos sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado de supermercados, utilizados em setores produtivos, como padaria e açougue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2011
a 31/12/2013 NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. SUPERMERCADO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. POSSIBILIDADE. No caso de supermercado que
mantém, além da atividade de revenda de bens, setores de padaria, rotisseria,
confeitaria, cafeteria, lanchonete e restaurante, é permitida a apuração de
créditos na modalidade de aquisição de insumos (art. 3o, caput, inciso II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003) para estes setores específicos, nos termos da
Solução de Consulta no 183 - Cosit, de 17/03/2017, e da Solução de Consulta no 34
- Cosit, de 18/03/2021.” (CARF, Processo no 19311.720307/2015-3 0, Recurso
Voluntário, Acórdão no 3402-008.772 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 27 de julho de 2021).
Assim, voto por reconhecer a possibilidade de dedução dos encargos de
depreciação relativos à maquinas, equipamentos e demais bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados nas atividades do açougue, peixaria, padaria, rotisseria, lanchonete e restaurante.
CRÉDITOS SOBRE ICMS-ST
A Fiscalização procedeu à glosa dos créditos de PIS e COFINS calculados sobre o
ICMS-ST sob dois fundamentos: (i) o ICMS-ST não compõe o custo das mercadorias adquiridas e (ii)
Fl. 184220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
117
“o ICMS devido por Substituição Tributária (ICMS-ST), incidente sobre as mercadorias adquiridas,
não pode fazer parte da base de créditos da empresa, pelo fato de não ser incluído na base de
tributação do Pis e Cofins do vendedor da mercadoria (fornecedor), em razão de não representar
uma receita auferida pela empresa que vendeu a mercadoria com destaque do ICMS-ST”.
Além disso, a Fiscalização, afirma, ainda, que a Recorrente teria adotado postura
“contraditória”, “pois, (i) de um lado, a empresa afirma, na ação que trata do pedido de exclusão
do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, que o ICMS não representa receita da empresa, mas
sim mero encargo financeiro que deverá ser repassado ao Estado; e (ii) de outro lado, se apropria
de crédito de ICMS-ST (que é o ICMS destacado e recolhido antecipadamente por toda a cadeia)
com argumento de que seria custo da empresa. Ou seja, quando o ICMS(-ST) consta na nota- fiscal
de compra, é custo, mas quando o ICMS consta na nota-fiscal de venda, não é receita da
empresa”.
Quanto ao tema, ratificando o lançamento realizado, a DRJ conclui que “se o ICMS-
ST não fez parte do faturamento na operação de compra e venda, não gerou débitos e não gerará
créditos, e se não há recolhimento de ICMS pelos posteriores contribuintes substituídos, não há
que se falar em excluir o ICMS substituição tributária deles (substitutos) em relação às
contribuições.” (fls. 145.317).
A recorrente defende que o ICMS-ST está compreendido no valor dos bens
adquiridos para revenda, cujo crédito é expressamente autorizado pela legislação (art. 3o, inciso I
c/c §1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003).
No entanto, o ICMS substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado das contribuições, por
não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte
substituído, na saída das mercadorias.
Assim, diante do exposto, verifica-se que a glosa dos créditos apurados sobre o
ICMS-SUBSTITUIÇÃO deve ser mantida, uma vez que tais valores não integram o conceito de
faturamento ou receita para fins de incidência do PIS e da COFINS.
GLOSA DE CRÉDITOS DE DESPESAS FINANCEIRAS - LANÇAMENTO PARA PREVENIR
A DECADÊNCIA
No TVF a autoridade fiscal assim descreveu os motivos do lançamento:
Intimada a justificar, a empresa apresentou cópia da medida judicial (mandado de
segurança) constante no processo no 0013406-77.2015.403.6100, em que a
empresa demanda que não seja instada a tributar as receitas financeiras auferidas
a partir de julho de 2015, período em que entrou em vigor o Decreto no
8.426/2015, que restabeleceu as alíquotas de incidência de receitas financeiras
que ali destaca, para 0,65% para o Pis e para 4,0% para a Cofins. Subsidiariamente
a isso, no caso do indeferimento do pedido de exoneração da tributação, a
Fl. 184221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
118
empresa pede que sejam consideradas no cálculo do Pis e da Cofins as despesas
financeiras incorridas no período, como créditos das contribuições sociais.
De acordo com a Certidão de Objeto e Pé juntada pela empresa na resposta de
11/06/2019, a decisão judicial impôs à empresa a tributação do Pis e da Cofins
sobre a receitas financeiras, porém permitiu a apuração de créditos sobre as
despesas financeiras.
Ainda de acordo com a referida Certidão, houve interposição de Recurso Especial
e Recurso Extraordinário, pelo que consta pedido de sobrestamento do processo.
Sendo assim, o lançamento fiscal desta rubrica (despesas financeiras) será
efetuado para prevenir a decadência, uma vez que a decisão judicial, apesar de
ser favorável à empresa, ainda não transitou em julgado.
Assim, como bem detalhado pela DRJ, como se trata de decisão judicial, este
assunto deve aguardar o trânsito em julgado para seu deslinde, estando fora do alcance deste
colegiado tal decisão, e portanto aplica-se ao caso o PN Cosit no 7/2014, já tratado anteriormente,
havendo renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto.
Ou seja, tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, o seu
deslinde encontra-se condicionado ao trânsito em julgado da decisão judicial, circunstância que
afasta a competência deste Colegiado para reapreciar a questão. Nessa hipótese, aplica-se ao caso
o disposto no Parecer Normativo Cosit no 7/2014, já mencionado.
CRÉDITOS DE IMPORTAÇÃO
Em relação aos créditos de importação glosados, a autoridade fiscal esclareceu o
seguinte:
58- É de se observar que a divergência apontada pela DRJ está representada nas
colunas “M” e “N” acima, denominadas “Dados com Fórmulas – DRJ”. Quer dizer,
pela aplicação das alíquotas de Pis (coluna “H”) e de Cofins (coluna “K”) sobre as
bases de cálculo constantes as colunas “G” e “J”, os valores de Pis e de Cofins
deveriam ser aqueles constantes nas colunas “M” e “N”, respectivamente, e não
os valores constantes nas colunas “I” e “L”, respectivamente, que foram
considerados por esta fiscalização no lançamento -- observamos ainda que a DRJ
considera a alíquota da Cofins de 9,65%, e não de 10,65% como esta fiscalização
acredita ter sido objeto de apropriação de crédito pela empresa; mas, tal cálculo
não importa, em razão da conclusão que chegaremos adiante.
59- Pois bem. Esta fiscalização informa que não há erro no cálculo dos valores de
crédito de importação glosados. Isto porque as colunas que indicam as supostas
bases de cálculo de Pis e de Cofins contemplam não só os valores de base de
cálculo de Pis e Cofins incidentes sobre importação, mas englobam todos os
valores constantes nas Declarações de Importação. Ou seja, por um equívoco tais
colunas foram indevidamente denominadas como ‘base de cálculo’, mas na
Fl. 184222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
119
verdade deveriam ter outra denominação, como por exemplo “valor da DI”.
Assim, não se trata de aplicar o valor das alíquotas de Pis e Cofins sobre as bases
de cálculo, mas sim, e tão somente, trata-se de se considerar os valores
constantes nas colunas “Pis a recolher” e “Cofins a recolher” para que se chegue
ao valor de Pis e de Cofins que foi efetivamente recolhido na importação.
60- Até há casos em que o cálculo “valor da coluna “‘base de cálculo ...’ x
alíquota” coincide com o valor efetivamente recolhido, e constante na coluna “Pis
a recolher” e “Cofins a recolher”, mas isso se deve em razão dos casos em que
todos os produtos/mercadorias constantes na DI sejam tributados pelo Pis e pela
Cofins.
61- Quanto ao adicional da alíquota da Cofins, pelas análises que fizemos
podemos que concluir que a empresa se apropriou do crédito relativo a este
adicional. Mas, o que vale neste caso é que o lançamento de glosa decorre da
diferença entre o Pis e a Cofins informados nas EFD-C e o Pis e a Cofins
efetivamente recolhidos. Neste caso, o adicional de alíquota pode ser entendido
como um argumento subsidiário desta fiscalização, o que não prejudica o
lançamento fiscal, tampouco cerceia a defesa do contribuinte.
62- Sendo assim, apesar de reconhecermos o erro na nomenclatura das colunas
“G” e “J” -- que poderia ser denominada “valor total da DI”, por exemplo --,
ressaltamos que os valores das glosas estão corretos, razão pela qual entendemos
que o lançamento deve ser mantido neste ponto.
No entanto, a recorrente reitera que não há qualquer comprovação nos autos de
que a Recorrente tenha se apropriado de créditos relativos ao mencionado adicional de COFINS-
Importação. E nem poderia haver, pois a Recorrente jamais se apropriou de créditos sobre o
adicional.
A falta de indicação do fundamento para a glosa impede que sejam contestadas
as glosas. Noutras palavras, significa dizer que não é possível exercer o direito de
defesa, já que a D. Fiscalização responsável pelo lançamento tributário não
apresentou nenhuma demonstração das glosas procedidas.
Por outro lado, conforme detalhado pela DRJ, não há cerceamento do direito de
defesa, pois foi o requerente quem se creditou de valores superiores, de créditos de importação,
ao apurado pela autoridade fiscal.
Ocorre que sobre a planilha (“doc_Comprobatorios04.xlsb”) apresentada pelo
contribuinte (arquivo juntado pelo termo de fl. 112.070 - vide tela abaixo),
durante a auditoria, a autoridade fiscal elaborou os cálculos dos créditos a
conceder (planilha “PIS e COFINS IMPORTAÇÃO 2016.xlsx” juntada pelo termo de
fl. 45.839), e nele consta a alíquota do adicional calculado, e também consta nos
autos planilha dos créditos que foram concedidos (vide parágrafo seguinte) em
contraposição ao que foi pedido (vide item 6.2.5 do TVF), e não observo nulidade
ou cerceamento do direito de defesa alegado:
Fl. 184223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
120
Fls. 90.288 a 90.289:
Item 7: Crédito de Importação 7) A empresa informou que apurou crédito de
Pis/Cofins sobre importação de bens e serviços nos montantes de R$ 8.923.764,80
de Pis e de R$ 41.007.470,93 de Cofins, respectivamente.
Entretanto, foram constatados os recolhimentos, no ano de 2016, nos montantes
de R$ 7.152.343,08, de Pis/importação, e de R$ 34.397.538,48, de
Cofins/importação, conforme planilha em anexo.
Diante disso, INTIMAMOS a empresa a apresentar todos os comprovantes de
recolhimento do Pis/Cofins importação do ano de 2016, para que sejam
aproveitados no lançamento do auto de infração de Pis/Cofins.
Isso porque não há com esta resposta acima (relação de DIs) qualquer comprovação
de recolhimentos (porém, se foi pago via conta bancária haveria sim como comprovar), estamos
sim diante de falta de comprovação do que se alega. Fl. 114.305:
O sujeito passivo registrou nas EFD-Contribuições créditos decorrentes do Pis e de
Cofins importação em montante maior do que aqueles recolhidos pela empresa,
conforme análise das Declarações de Importação (DIs) que têm data de registro
dentro do ano de 2016, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal. Nos
meses em que foram apurados valores, do Pis e de Cofins importação, recolhidos
a maior pela empresa, consideramos tais valores como créditos para a empresa,
para serem compensados com os débitos apurados neste auto de infração.
Fl. 114.439:
Na planilha correspondente ao “Doc_Comprobatorios04”, a empresa apresentou
relação dos valores de Pis e Cofins recolhidos em relação às importações com data
de desembaraço dentro do ano de 2016. Esta planilha serviu de base para o
lançamento neste auto de infração.
[...]
Assim, e a partir da planilha apresentada pela empresa
(“Doc_Comprobatorios04”), criamos duas colunas, denominadas “Crédito de Pis”
e “Crédito de Cofins”, em que informamos o crédito que deveria ser registrado
nas EFD-Contribuições de 2016.
[...] Na recomposição dos referidos créditos, verificamos que nos meses 06, 08, 09
e 10/2016, há sobra de créditos, ou seja, os valores constantes nas DIs superam os
valores registrados na EFD-Contribuições. Em razão disso, utilizamos tais saldos
credores para o abatimento dos débitos a serem lançados em decorrência das
outras infrações constantes neste auto de infração.
A partir de arquivo do requerente, a autoridade fiscal elabou planilha com os
valores por ela apurados e os apresentou ao requerente, e cabia ao requerente verificá-los e
confrontar com seus cálculos e idenficar o que pediu que não teria sido considerado pela
autoridade fiscal e comprovar seus recolhimentos. Foi o requerente quem informou, inicialmente,
Fl. 184224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
121
os valores que entende possuir de créditos das importações (fls. 45.830), que confrontadas com os
efetivos pagamentos os ultrapassaram em valor. A lei é expressa:
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o
art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção
de efeitos) (Regulamento) [...] § 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta
Lei aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, trata-se de um direito (crédito) calculado e
alegado pelo requerente e que foi utilizado para abater um débito do requerente perante o fisco.
Aqui não há inversão do ônus da prova, cabe sim ao recorrente provar os recolhimentos, não o
fazendo, não há o que reverter.
Dessa forma, não tendo sido apresentada a comprovação necessária, inexiste
matéria a ser reformada, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal em relação ao
tópico supracitado.
MULTA POR ERRO DE PREENCHIMENTO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES
A Fiscalização lavrou, ainda, Auto de Infração (fls. 114.359 a 114.362) para aplicação
de multa isolada relativa a supostas omissões e/ou incorreções no preenchimento da EFD-
Contribuições do ano de 2016.
Logo se vê que a multa aplicada sobre incorreções e/ou omissões na EFD-
Contribuições tem, em síntese, origem em dois grupos: grupos de informações retificadas no curso
da fiscalização (que gerou uma multa de R$ 27.799.623,77 – vinte e sete milhões setecentos e
noventa e nove mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) e grupo de
informações não retificadas e que, no entender da Fiscalização, foram escrituradas de modo
equivocado (que gerou uma multa de R$ 197.010.621,08 – cento e noventa e sete milhões dez mil
e seiscentos e vinte e um reais e oito centavos).
Ainda em relação à multa das informações retificadas o contribuinte queria se
aplicasse as regras da MP no 2.158-35/2001, porém as retificadoras foram apresentadas após a
alteração da Lei no 8.218/1991 pela Lei no 13.670/2018, o que fez com que a norma legal
relacionada às multas das retificadoras fossem deslocadas da MP para a referida lei, tendo em
vista que o fato gerador de tais multas foi posterior a 2018 (lei vigente em relação às obrigações
acessórias do SPED). Aqui também não há reparos a fazer, a lei aplicável às retificadoras é a Lei no
8.218/1991, que prescreve multa com redução para quem retificar sob intimação as informações
incorretas / inexatas.
Fl. 184225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
122
A alegação do requerente de que enfrenta uma série de dificuldades, dentre as
quais provenientes da própria legislação das contribuições, de que a informação correta poderia
ser encontrada em outros documentos (ou seja, reconhece que preencheu de forma errada – cód.
999 - as informações) não podem ser motivos para excluir a multa constituída. E se a autoridade
fiscal acabou por tomar os dados corretos foi porque a mesma teve que aprofundar as
investigações para não gerar um lançamento principal errôneo com base na errônea informação
prestada pelo contribuinte nas EFDs-C, e isso apenas reforça a necessidade do lançamento da
multa, motivo simples dela existir e evitar exatamente que isso ocorresse (se estivesse tudo certo,
não geraria problemas para a autoridade fiscal e os sistemas utilizados, e a auditoria teria
transcorrido normalmente sem tais percalços).
Quanto à alegação de que a falta de entrega geraria uma multa muito menos
gravosa, seria desproporcional, irrazoável e confiscatória, entendo que tal argumentação foge da
alçada do direito administrativo, devendo ficar na seara do Poder Legislativo e Judiciário, pois tal
norma é vigente, não se encontra com sua eficácia suspensa, e não podemos lhe negar vigência,
sob pena de responsabilização, e o requerente não possui, não há nada nos autos, um provimento
judicial a seu favor, portanto, deve ser aplicada conforme o caso em concreto, e como o
requerente não deixou de apresentar as EFDs-C, mas sim as apresentou com informações inexatas
/ incorretas, não é cabível aplicar outra regra prescrita no mesmo artigo de lei se há uma regra
aplicável específica ao ocorrido e demonstrado nos autos.
Ainda em relação à multa das informações retificadas o contribuinte queria se
aplicasse as regras da MP no 2.158-35/2001, porém as retificadoras foram
apresentadas após a alteração da Lei no 8.218/1991 pela Lei no 13.670/2018, o
que fez com que a norma legal relacionada às multas das retificadoras fossem
deslocadas da MP para a referida lei, tendo em vista que o fato gerador de tais
multas foi posterior a 2018 (lei vigente em relação às obrigações acessórias do
SPED). Aqui também não há reparos a fazer, a lei aplicável às retificadoras é a Lei
no 8.218/1991, que prescreve multa com redução para quem retificar sob
intimação as informações incorretas / inexatas.
No entanto, em que pese o esforço da recorrente, a responsabilidade por infrações
à legislação tributária no Brasil adota a regra geral da responsabilidade objetiva, nos termos do
art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN). A aplicação da sanção independe da intenção (boa-
fé) do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim, mesmo que não
tenha havido prejuízo econômico ao Fisco (não incidência de tributo), a infração decorre do
descumprimento da obrigação acessória específica de prestar as informações corretas nos
registros.
A pretensão de se aplicar o valor da multa por falta de entrega da EFD
Contribuições em substituição à multa por informações incorretas/omitidas não encontra amparo
legal no âmbito administrativo.
Fl. 184226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
123
A Contribuinte não deixou de apresentar a EFD-C, mas sim a apresentou com
informações omitidas/inexatas/incorretas.
Havendo uma regra específica aplicável ao ocorrido e demonstrado nos autos, não
é cabível aplicar outra regra prescrita no mesmo artigo de lei.
Ao contrário do que defende a RECORRENTE, não apresentar a EFD-C é, na verdade,
uma conduta muito mais grave do que se imagina, pois pode implicar a abdicação dos créditos do
regime não cumulativo e o consequente lançamento do débito integral sem abatimento, tornando
a autuação muito mais gravosa e sem limitação do que a multa aplicada por omissão/inexatidão.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a multa lançada configura
afronta aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo
ser reduzida através de um limite/patamar máximo razoável, que não represente confisco do
patrimônio e não seja desproporcional à infração supostamente praticada, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco e de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade
e da vedação ao confisco.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, conforme já exposto neste voto, nos termos do artigo 26-A, do
Decreto no 70.235/72, não cabe a este Colegiado “afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, não é cabível invocar a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na
medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma.
No entanto, as alegações de que a multa seria desproporcional, irrazoável e
confiscatória, por sua vez, não podem ser apreciadas na esfera administrativa, ante o disposto na
Súmula CARF no 2.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Estando previsto na lei a hipótese de aplicação da multa nos casos de
descumprimento ou cumprimento com incorreções ou omissões de obrigações acessórias, não
Fl. 184227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
124
pode este colegiado admitir a não aplicação ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se
estaria afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supramencionados.
Dessa forma, deve ser mantido o entendimento adotado pela DRJ quanto ao tópico
em exame, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FATOS SUPERVENIENTES E PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A recorrente aduz que as questões relacionadas à nulidade do lançamento
referente aos períodos de apuração de 2016, em razão de ter adotado critério distinto daquele
eleito pela RFB em autuações fiscais lavradas contra a própria Recorrente, em processos
administrativos relativos aos períodos de apuração de 2017 e 2018. Trata-se de fatos
supervenientes à apresentação do Recurso Voluntário.
Nesse sentido, a recorrente juntou aos autos do presente processo cópias dos
seguintes documentos:
a) Processo Administrativo Fiscal no 16327.720992/2021-85 (períodos de 2017)▪
Relatório Fiscal que fundamentou o Auto de Infração (Anexo 01).
b) Processo Administrativo Fiscal no 15746.720451/2023-15 (períodos de 2018):
▪ Relatório Fiscal que fundamentou o Auto de Infração (Anexo 02).
▪ Termo de Constatação Fiscal em cumprimento à Resolução no 108-002.531, de
30 de outubro de 2023, emitida pela 31a Turma da DRJ/08 – Resultado de
Diligência (Anexo 03).
I – DIVERGÊNCIA DE CRITÉRIO 1 – RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS EM
RELAÇÃO À ATIVIDADE DE PRODUÇÃO (PADARIA, LANCHONETE/RESTAURANTE, ROTISSERIA,
AÇOUGUE E PEIXARIA)
A Recorrente tem como atividade principal a revenda de produtos adquiridos de
terceiros, mas é fato incontroverso que possui atividades de produção em sentido estrito, como
padaria, lanchonete/restaurante, rotisseria, açougue e peixaria.
No entanto, como bem detalhado pela recorrente, verifica-se que na autuação de
2016, objeto do presente processo, não foi reconhecido nenhum crédito sobre a aquisição de
insumos adquiridos pela Recorrente. Já em relação ao ano de 2018 (Processo no
15746.720451/2023-15), no próprio TVF e posteriormente em Diligência a Receita Federal acolhe
o argumento de que devem ser acolhidos os créditos a partir de um rateio proporcional entre as
receitas da atividade comercial e de preparo de alimentos, conforme se observa do trecho do TVF
e Termo de Constatação abaixo reproduzidos (Anexo 2 e Anexo 3):
Fl. 184228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
125

II – DIVERGÊNCIA DE CRITÉRIO 2 – PROVA EM RELAÇÃO À RECLASSIFICAÇÃO DE
BONIFICAÇÕES E DA DUPLICIDADE DA AUTUAÇÃO
A recorrente reitera que houve duplicidade de exigência em relação aos itens de
bonificações. Isso porque a mesma registrava contabilmente os valores dos descontos na conta
#321201 – “Compra de mercadorias nacionais” como “bonificação” – valores relativos a esta conta
foram considerados como receita e tributados.
Posteriormente, havia uma reclassificação para cada tipo de bonificação, para as
contas #332299 – Verbas de propaganda cooperada (VPC), #334298 – PD@Net – reversão de
custo” e # 321423 – Outros resultados operacionais. Estas contas, que recebem lançamentos de
reclassificação contábil, também tiveram seus valores considerados como receitas e foram
tributados pelo PIS e COFINS.
No entanto, no presente caso, a DRJ considerou que não haveria certeza de que os
valores foram reclassificados para outras contas.
Ocorre que, AS MESMAS PROVAS, no âmbito do processo no 16327.720992/2021-
85 (2017) foram consideradas válidas e provocaram manifestação do Auditor-Fiscal no sentido de
que não poderiam ser exigidas as Contribuições ao PIS/COFINS sobre os valores dos acordos
comerciais registrados na conta #321201 “Compra de Mercadorias Nacionais” sob o histórico
“Bonificação”, conforme se observa do Relatório Fiscal (Anexo 01) que instruiu a autuação objeto
do referido processo administrativo.
Fl. 184229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
126

III – DIVERGÊNCIA DE CRITÉRIO 3 – CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÕES,
INTEGRALMENTE GLOSADOS EM 2016 E PARCIALMENTE RECONHECIDOS NO PROCESSO
RELATIVO A 2018 (INCLUSIVE SOBRE OS MESMOS BENS)
Verifica-se que a autuação objeto do presente processo glosou todos os créditos de
PIS e COFINS sobre a depreciação de bens do ativo, por não ter sido demonstrado, do modo como
solicitado, o direito ao crédito apropriado.
Ocorre que, no processo relativo ao período de 2018 (Processo Administrativo no
15746.720451/2023-15) foram acolhidos os créditos em relação a diversos bens, conforme se
verifica do Termo de Constatação (Anexo 03), como resultado da diligência determinada pela DRJ.
No entanto, consoante análise dos documentos/anexos juntados pela recorrente,
verifica-se que a maior parte dos bens cujo crédito está sendo convalidado no processo relativo a
2018 foram adquiridos antes de 2016 e são os mesmos cuja depreciação não foi convalidada
naquele período.
A esse respeito, vejamos trecho do demonstrativo anexado ao Termo de
Constatação (Anexo 03) resultado da diligência:

Não obstante o esforço da Recorrente ao postular diligência, bem como à alegação
de fato superveniente, constata-se que os autos em questão são distintos e não apresentam
qualquer vinculação. À luz desse contexto, impõe-se o indeferimento do pedido de diligência, por
inexistirem elementos que justifiquem a medida pleiteada.
Fl. 184230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
127
CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário, voto pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo seu provimento
parcial, no sentido de:
a) afastar as cobranças relativas às receitas decorrentes dos “acordos comerciais”;
b) reverter as glosas relativas aos serviços de limpeza;
c) reverter a glosa dos créditos sucedidos em decorrência da incorporação da Nova
Pontocom;
d) reverter a glosa dos créditos decorrentes da incorporação da Sé Supermercados
em relação aos serviços de controle de pragas, material de limpeza e serviços de limpeza.
e) afastar as cobranças relativas às receitas de renegociação com
fornecedores(descontos), receitas de propagandas cooperadas, e receitas recebidas de
instituições financeiras.
f) reconhecer a possibilidade de dedução dos encargos de depreciação das
máquinas, equipamentos e demais bens do ativo imobilizado utilizados nas atividades de açougue,
peixaria, padaria, rotisseria, lanchonete e restaurante.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Conforme art. 3o, VI e seu § 1o, III, da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, é possível o
aproveitamento de créditos da Cofins e da contribuição ao PIS calculados sobre o valor dos
encargos de depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
A ilustre relatora votou no sentido de reconhecer a possibilidade de dedução dos
encargos de depreciação relativos à maquinas, equipamentos e demais bens incorporados ao ativo
Fl. 184231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
128
imobilizado utilizados nas atividades do açougue, peixaria, padaria, rotisseria, lanchonete e
restaurante.
No entanto, resta claro que a atividade principal da recorrente é o comércio de
produtos e não há nos autos documento que evidencie que há bens vinculados às supostas
atividades de produção de bens relativas aos setores acima mencionados: açougue, peixaria,
padaria, rotisseria, lanchonete e restaurante.
Sendo assim, com a devida vênia, divirjo da ilustre relatora, pois entendo que está
correta a decisão proferida pela DRJ. Com efeito, a DRJ destaca a principal atividade da recorrente
(comercial) e mantém as glosas em apreço:
(...)
Dessa forma, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado devem ser adquiridos ou fabricados para: 1) locação a terceiros; 2)
utilização na produção de bens destinados à venda; ou 3) utilização na prestação
de serviços. De forma similar também ocorre quanto aos bens incorporados ao
ativo intangível (apenas os adquiridos). Não é o caso do requerente que não
comprova essa vinculação a um dos 3 itens acima. (...)
Dessa forma, como o contribuinte tem atividade eminentemente comercial não
vejo como conceder créditos sobre os bens peticionados que não são utilizados
na 1) locação a terceiros; 2) utilização na produção de bens destinados à venda;
ou 3) utilização na prestação de serviços; bem como sobre 4) bens adquiridos
anteriormente a 1o/05/2004; e 5) bens usados.
Tratando-se de direito creditório, o ônus de segregar os bens vinculados aos
alegados setores de produção de bens acima discriminados é da recorrente e, da análise dos
autos, infere-se que ela não apresentou documentos que evidenciam tal segregação.
Sendo assim, nego provimento a esse ponto do recurso.

CRÉDITOS DE SUCEDIDAS
CRÉDITOS DA NOVA PONTOCOM – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO
Neste capítulo recursal, a ilustre relatora votou por reverter a glosa dos créditos
sucedidos em decorrência da incorporação da Nova Pontocom.
Com a devida vênia, divirjo.
Com vistas a verificar o cumprimento das obrigações concernentes à Cofins e à
contribuição ao PIS, a autoridade fiscal lavrou várias intimações no curso do procedimento de
fiscalização, a fim de obter esclarecimentos e documentos necessários para a sua análise,
notadamente para verificar a legitimidade dos créditos dessas contribuições escriturados pela
recorrente, tendo, ao final, efetuado glosas de determinados créditos.
Fl. 184232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
129
Cumpre destacar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
Assim, tratando-se de direito creditório, cabe à recorrente comprovar o crédito escriturado
mediante a apresentação de todos os documentos e esclarecimentos solicitados pela autoridades
fiscais responsáveis pela análise desse suposto crédito, impondo-se a glosa dos créditos
considerados ilegítimos.
Conforme bem apontado pela autoridade fiscal, a recorrente não comprovou a
legitimidade e a natureza dos créditos pleiteados relacionados à Nova Pontocom, em razão da
falta de apresentação de documentos, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF):
(...)
Trataremos primeiro sobre a divergência entre os créditos reconhecidos pela
empresa sucessora (CBD) e os créditos que entendemos que deveriam ser
reconhecidos, em razão de sua participação na empresa Nova Pontocom. Esta
ordem não requer indicar que este ponto supera os demais. Aliás, a falta de
apresentação de documentos é o principal fundamento para a referida glosa,
mas, como já se pode observar, há razões subsidiárias para fundamentá-la. (...)
Subsidiariamente a isso, e mesmo que fossem apresentados documentos e
esclarecimentos, a empresa deveria comprovar que os créditos reconhecidos
decorrem de dispêndios enquadrados no art. 3o da Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003 como passíveis de creditamento.
Diante do exposto, os créditos que foram registrados e apropriados pela
empresa fiscalizada e que decorrem de evento de sucessão, por incorporação,
de parte do acervo cindido da empresa Nova Pontocom serão glosados por esta
fiscalização e serão objeto de lançamento fiscal.
Ora, não há como aceitar crédito sem a comprovação, mediante a apresentação dos
documentos comprobatórios, e notadamente sem evidenciar a natureza dos créditos pleiteados,
sobretudo porque a atividade principal da recorrente é comercial e inexiste insumo na atividade
comercial, conforme Súmula Carf n. 234:
SÚMULA CARF No 234
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no inciso
II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.247, 9303-014.666, 9303-015.664, 9303-
012.455
Mesmo que não se trate de crédito atinente a insumo, conforme já assinalado, é
ônus da recorrente evidenciar a legitimidade do crédito pleiteado mediante a apresentação de
Fl. 184233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
130
todos os documentos que comprovam a sua legitimidade e a sua natureza, o que, a meu sentir,
não foi feito pela recorrente.
A DRJ apreciou a matéria, de forma bem fundamentada, valendo destacar a falta de
apresentação dos documentos comprobatórios e a inconsistência na escrituração fiscal, conforme
abaixo reproduzido:
A autoridade fiscal intimou o requerente a apresentar a planilha de composição
dos créditos da Nova Pontocom e dos comprovantes, e foi apresentada planilha
de cálculo desde 2012 e com saldo anterior a este, e comprovantes apenas de
parte de 2012, ou seja, o requerente não apresentou o que se pediu, trouxe
dados desconexos da intimação e com isso entendo que confundiu e atrapalhou a
análise dos créditos pela autoridade fiscal com tal ação. Portanto, novamente por
falta de comprovação do que alega, tais créditos não podem ser concedidos. (...)
Reforçando meu voto sobre esse tema, lembro ainda que o requerente juntou
apenas uma ínfima parte de alguns meses (01 a 03/2012) de documentação
probatória que deu base à escrituração contábil e fiscal dos créditos da Nova
Pontocom (que sequer faziam parte do saldo, conforme nossos cálculos acima
tratados): (...)
Nesse período (2012), em que pese a Nova Pontocom ter apresentado as EFDs-
Contribuições (ano que foi criada a EFD-contribuições e em testes até 12/2013, só
veio a ficar definitiva com a extinção do Dacon), ainda eram os seus Dacons que
orientavam as auditorias e alimentavam os sistemas da RFB, sendo certo que seus
Dacons também estão incompatíveis com as EFDs-Contribuições, vide por
exemplo o despacho decisório abaixo, relacionado às compensações acima
tratadas: (...)
Como se vê acima não há consistência entre elas (Dacons x EFDs), o que
novamente se demonstra iliquidez dos créditos peticionados.
Com efeito, a recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade do crédito
em apreço, ao contrário, não apresentou todos os documentos comprobatórios solicitados pela
autoridade fiscal, bem como apresentou escrituração fiscal (Dacon e EFD-Contribuições) com
inconsistências, conforme acima reproduzido.
Diante do exposto, nego provimento a esse capítulo do recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 184234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
131
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto da i. Relatora, divirjo de seu entendimento
em relação à matéria “PIS e COFINS sobre acordos comerciais”. Vejamos.
A controvérsia, nesse ponto, diz respeito à inclusão, na base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS, de valores correspondentes a ganhos decorrentes de acordos
comerciais firmados pela recorrente com seus fornecedores.
Com efeito, a autoridade tributária procedeu à tributação de valores reconhecidos
como ganhos ela recorrente, decorrentes de descontos e abatimentos no custo de aquisição de
mercadorias concedidos por seus fornecedores em razão de: (i) atingimento de metas de volume
de compras; (ii) destaque em ações comerciais promovidas pela recorrente; (iii) utilização do
sistema PD@Net/EDI (sistema de compras) disponibilizado pelo fornecedor; (iv) entrega das
mercadorias nas Centrais de Distribuição da recorrente; (v) acordos de compensação de não-troca;
(vi) estratégias comerciais de sell-out; (vii) acordos de trade marketing; e (viii) campanhas de
aniversário, inaugurações e reinaugurações de lojas, introdução de produtos e disponibilização de
espaços extras nas lojas.
Isso porque, no entendimento da autoridade lançadora:
[...] os ganhos que decorrem dos acordos comerciais firmados entre a empresa e
seus fornecedores têm a natureza de receita, independentemente de sua
classificação contábil, cabendo [tais ganhos] se sujeitarem à tributação do Pis e da
Cofins às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.
A recorrente, por sua vez, sustenta em sua impugnação, em síntese, que:
i. Os acordos comerciais são previamente negociados e caracterizam-se como
descontos incondicionais;
ii. O fato de tais descontos não estarem destacados nas Notas Fiscais
descaracterizar toda a natureza do valor, de modo que deve sempre
prevalecer a realidade material sob a forma;
iii. Ainda que se entendesse que se trata de desconto incondicional, os valores
autuados teriam natureza de receita financeira, de maneira que estariam
sujeitas à alíquota reduzida.
O acórdão recorrido rechaçou os argumentos e manteve o entendimento da
autoridade lançadora de que os valores em questão em questão devem integrar a base de cálculo
das contribuições.
Irresignada, a recorrente voltou a se insurgir contra o entendimento em seu recurso
voluntário, repisando os argumentos apresentados na impugnação e alegando, ainda, que houve
inovação nos fundamentos do lançamento pelo acórdão recorrido.
Não tem razão a recorrente. Vejamos.
Fl. 184235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
132
A recorrente inicia sua defesa sustentando que o acórdão recorrido teria inovado os
fundamentos do lançamento ao exigir a comprovação de que o registro dos
abatimentos/descontos também teria repercutido no creditamento. Tal alegação, contudo, não
merece prosperar. A afirmação constante do acórdão no sentido de que “caberia ao contribuinte
comprovar que o registro de redução de custo afetou diretamente o seu creditamento [...], tendo
em vista que ele alega que todos os descontos/abatimentos (generalização) seriam incondicionais”
insere‐se no contexto da análise da própria tese sustentada pela recorrente acerca da natureza
incondicional dos descontos decorrentes dos acordos comerciais.
O que a autoridade julgadora efetivamente destacou é que tanto a forma de
apropriação do crédito quanto a ausência de destaque do desconto na nota fiscal são elementos
aptos a demonstrar a condicionalidade dos descontos. Trata‐se, portanto, de fundamentação
plenamente alinhada ao racional que embasou o lançamento, não havendo que se falar em
inovação ou extrapolação dos motivos determinantes do auto de infração.
Superada a questão da inovação dos fundamentos, mister afastar o argumento da
recorrente de que o fundamento da autuação relativa aos acordos comerciais residiria na sua
suposta caracterização como prestação de serviços. Na realidade, o fundamento do lançamento
foi a qualificação das vantagens obtidas por meio desses acordos (descontos/abatimentos) como
receita, o que está claro no seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal.
E, mesmo que não fosse esclarecido qual exatamente é a natureza da receita
auferida pela empresa, [mais uma vez] convém destacar que o Pis e a Cofins
submetidos ao regime de apuração não cumulativo incidem sobre qualquer
receita auferida pela empresa, independentemente da denominação ou
classificação contábil, e isto afasta qualquer argumentação suportada na
necessidade de se ‘colocar em caixinhas’ qual exatamente é a natureza da receita
tributada.
Com efeito, a materialidade eleita pelo legislador para a incidência da Contribuição
para o PIS e da Cofins consiste no auferimento de receita ou de faturamento pela empresa (art.
195, inciso I, ‘b’ e art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003). Nesse contexto, a qualificação
das vantagens (descontos/abatimentos) decorrentes dos denominados “acordos comerciais”
como receita tributável não depende da natureza jurídica específica desses contratos, mas, sim, da
verificação de que tais vantagens subsomem-se ao conceito de receita. Assim, a controvérsia
restringe‐se à análise da natureza dos descontos e abatimentos — e não à natureza contratual
subjacente — pelo que se mostra dispensável maiores digressões sobre a classificação jurídica dos
referidos acordos.
Ultrapassada a questão, a recorrente prossegue em seu recurso para defender que
as vantagens em debate são descontos incondicionais, e, por isso, estariam fora do campo de
incidência das contribuições. Em suas palavras
Fl. 184236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
133
155. Todas as rubricas acima mencionadas, utilizadas como meio para o
incremento das vendas, caracterizam-se como “descontos incondicionais”, pelo
que não podem ser consideradas “receitas”.
[...]
[...] há farta prova de que os descontos são previamente concedidos pelos
fornecedores, seja por meio dos contratos de fornecimento, seja por meio da sua
confirmação no sistema de compras da Recorrente (PD@Net), restando
caracterizado, portanto, que tem natureza de desconto incondicional: é prévio,
líquido e certo no momento da realização do negócio de compra e venda, não
estando sua concessão vinculada a qualquer requisito ou evento posterior a esse
negócio. Os ajustes credores na contabilidade são, portanto, feitos apenas para
corrigir o real preço das mercadorias adquiridas, refletindo assim o desconto
incondicional concedido pelos fornecedores.
Equivocado o entendimento da recorrente. Os descontos obtidos por meio dos
acordos comerciais estão condicionados a (i) atingimento de metas de volume de compras; (ii)
destaque em ações comerciais promovidas pela recorrente; (iii) utilização do sistema PD@Net/EDI
(sistema de compras) disponibilizado pelo fornecedor; (iv) entrega das mercadorias nas Centrais
de Distribuição da recorrente; (v) acordos de compensação de não-troca; (vi) estratégias
comerciais de sell-out; (vii) acordos de trade marketing; e (viii) campanhas de aniversário,
inaugurações e reinaugurações de lojas, introdução de produtos e disponibilização de espaços
extras nas lojas.
Não se pode confundir a definição da condição no momento da celebração do
acordo comercial com o aperfeiçoamento da condição estabelecida, esta, sim, dá ensejo ao
desconto. Daí porque se trata de desconto condicional. Em outras palavras, o desconto não é,
como alega a recorrente, “prévio, líquido e certo no momento da realização do negócio de compra
e venda”, mas depende do atingimento de metas, de utilização de sistema do fornecedor, da
entrega das mercadorias adquiridas em determinado local etc.
Tratando-se de descontos condicionais, que repercutem positivamente no
patrimônio da recorrente, os valores têm natureza jurídica de receita e sobre eles incide
Contribuição para o PIS e a Cofins.
É nesse sentido o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho:
Acórdão 9303-016.994, de 23/10/2025, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016, 2017
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Fl. 184237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
134
O recebimento de bonificações, em mercadoria ou em espécie, pelo sujeito
passivo, que não constem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços integram a base de cálculo das contribuições não-cumulativas.
DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES DECORRENTE DE EVENTO
POSTERIOR À VENDA DOS PRODUTOS. DESCONTO CONDICIONAL. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os descontos concedidos por evento posterior à compra e venda de produtos
configuram descontos condicionais, compondo, por conseguinte, a base de
cálculo das contribuições não-cumulativas.

Acórdão 9303-010.101, de 11/02/2020, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria as decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da
contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das
mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social,
e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste
conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes
das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às
mercadorias bonificadas e às recuperações com propaganda e marketing.

Acórdão 9303-008.247, de 19/03/2019, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Possas
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
[...]
Fl. 184238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
135
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO
INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade
operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se
não houver a correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
Também nesse sentido decidiu recentemente a 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS
POR VAREJISTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INCONDICIONAL. AUSÊNCIA DE
DESTAQUE FISCAL. CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMERCIAL OU
PROMOÇÃO. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As contribuições sociais PIS e COFINS incidem sobre o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica (art. 1o das Leis 10.637/02 e 10.833/03). A lei define
expressamente que apenas os descontos incondicionais concedidos pelo
vendedor podem ser excluídos da base de cálculo dessas contribuições (art. 1o, §
3o, V, "a", das Leis 10.637/02 e 10.833/03).
2. Os descontos e bonificações obtidos pelo varejista que dependem de
contrapartida ou ajustes comerciais e não estão destacados nas notas fiscais não
consistem em mero abatimento do preço de compra. Essas verbas representam,
na verdade, contraprestação de serviços de apoio comercial ou promoção,
configuram remuneração pela fruição da estrutura, integrando a base de cálculo
do PIS e da COFINS como receita bruta. Precedentes desta Segunda Turma.
3. Agravo Interno provido. Recurso Especial Provido.
(AgInt no REsp n. 2.153.678/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)
Por fim, a recorrente sustenta que, ainda que se entenda que se trata de descontos
obtidos por meio dos acordos comerciais têm natureza de receita, dever-se-ia considerá-la como
receita financeira, de maneira que estaria submetida à alíquota reduzida nos termos do Decreto
no 8.426/2015.
Mais uma vez, equivoca-se a recorrente. Como bem frisou a autoridade autuante,
“definem-se receitas financeiras como aquelas decorrentes de descontos obtidos por meio de
antecipação de títulos de créditos, por pagamento efetuado em data anterior à efetiva data de
vencimento da obrigação. É um incentivo para que o devedor solva a dívida em tempo mais
célere”. Os descontos em questão não são descontos financeiros, mas sim descontos comerciais,
Fl. 184239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
136
não havendo que se falar em alíquotas reduzidas relativamente às receitas a eles
correspondentes. Nesse sentido:
Acórdão 9303-007.403, de 18/09/2018, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
[...]
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria as decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da
contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das
mercadorias.
Antes o exposto, voto por negar provimento ao tópico recursal “III.2 – PIS e COFINS
sobre ‘acordos comerciais’”, mantendo os valores dos descontos e abatimentos relativos aos
acordos comerciais na base de cálculo do PIS e da COFINS.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Conselheira Juciléia de Souza Lima, redatora designada

No que pese o respeito com nutro pela Relatora, divirjo de seu voto pelas razões
abaixo aduzidas.

Não há dúvidas que os serviços de limpeza e Créditos da Sé Supermercados-
Serviços de Limpeza, são relevantes para permitir o exercício das atividades em loja e nos centros
de distribuição, as quais devem observar as normas técnicas e sanitárias, especialmente, em
relação aos produtos alimentícios.

Entretanto, não se pode olvidar que não são todas as despesas que são passíveis
creditamento do PIS e da COFINS.
Primeiro, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
Fl. 184240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
137
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.

No RESP 1.221.170, o STJ adotou interpretação intermediária, considerando que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos
na “visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive
Fl. 184241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
138
para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Entendo que, em face do que restou fixado no REsp no 1.221.170/PR com efeito
vinculante ao CARF, naquele julgamento adotou-se a tese intermediária- não reducionista, a qual
impossibilita configurar, todo e qualquer despesa como passível da tomada de créditos das
contribuintes, per si, mas, pode ser considerado insumo, aquilo que se demonstre pertinente,
essencial ou relevante seja para a atividade produtiva.

Segundo, no presente caso, ainda paira a questão da atividade comercial da
recorrente, pois, por questões regimentais, não se pode ignorar ante o teor da Súmula CARF no
234, de observância obrigatória por este Colegiado.
De certo, a dar efetividade ao princípio da não cumulatividade, o legislador
ordinário poderia não ter apresentado restrições ao direito de tomada de créditos a legitimar a
Fl. 184242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.343 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721407/2020-83
139
creditamento de todas as despesas incorridas na atividade empresarial para auferir a receita (fato
tributado pelas contribuições). Todavia, assim não ocorrera.
Existem limites legais impostos pela legislação vigente ao apresentar um rol taxativo
de despesas passíveis de creditamento, bem como, exigindo que, para o creditamento com fulcro
no art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o insumo seja utilizado "na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Assim,
considerando a seara administrativa na qual se insere essa discussão, não posso me desvincular
dos termos da lei, na forma exigida pelo Regimento Interno deste Conselho.
Ao contrário do que pretende a Recorrente, o julgamento do recurso repetitivo n.o
1.221.170 pelo Superior Tribunal de Justiça não reconheceu que o rol trazido pelas leis
referenciadas não seria taxativo, não ampliando o rol de hipóteses passíveis de creditamento.
Aquele julgado não estendeu às pessoas jurídicas comerciais a possibilidade de creditamento, se
restringindo a análise para as empresas produtoras/fabricantes e prestadoras de serviço.
O que aquele julgado buscou identificar é qual o conceito de insumo que deve ser
considerado por aquelas pessoas jurídicas que o dispositivo legal assim o autoriza (leia-se, as
prestadoras de serviço e produtoras/fabricantes).
Nesse sentido que se entende que, considerando a redação legal vigente e não
afetada pelo julgamento do Recurso Repetitivo n.o 1.221.170, a hipótese normativa do inciso II do
art. 3o das referidas leis é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras
de serviços, não sendo possível a tomada de crédito de insumo na atividade de comércio/varejo.
Por isso, voto por manter as glosas com serviços de limpeza e créditos da Sé
Supermercados- Serviços de Limpeza.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 184243
DF CARF MF
Original